Tribunal: CARF
Processo: 15165.720019/2022-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 20/04/2021
AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. MOTIVAÇÃO. TIPIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Cumpridos os requisitos dispostos no art. 10 do Decreto n.o 70.235/72, e não havendo a ocorrência de qualquer das circunstâncias previstas no art. 59 do mesmo diploma legal, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 20/04/2021
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PRESUMIDA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA COMPROVADA. DISTINÇÃO.
A interposição fraudulenta pode ser presumida a partir da mera demonstração da não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados para a realização da importação (art. 23, V, § 2o do Decreto-Lei no 1.455/1976), ou comprovada, na existência de um conjunto de provas que demonstrem a ocorrência de fraude ou simulação com o intuito de interpor determinada pessoa entre o real adquirente e as autoridades fiscais, para que a primeira permaneça oculta perante a Fiscalização (art. 23, V do Decreto-Lei no 1.455/1976).
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS NA IMPORTAÇÃO. VINCULAÇÃO SOCIETÁRIA. ELEMENTOS ADICIONAIS. CONFIGURAÇÃO.
A mera vinculação societária entre empresas ou a adoção de modelo negocial voltado à especialização de atividades, isoladamente considerados, não são suficientes para caracterizar interposição fraudulenta. Todavia, quando associados a cláusulas contratuais de neutralidade econômica, dependência financeira substancial, ausência de autonomia decisória e dissociação entre a forma jurídica adotada e a realidade econômica das operações, tais elementos evidenciam a utilização deliberada de pessoa jurídica interposta com o objetivo de ocultar o real adquirente das mercadorias importadas, restando configurada a infração prevista na legislação aduaneira.
PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIA NÃO LOCALIZADA. CONVERSÃO EM MULTA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA COMPROVADA. ART. 23, INCISO V, DO DECRETO-LEI No 1.455/1976. FRAUDE E SIMULAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO ATENDIDO.
A interposição fraudulenta caracteriza-se pela ocultação do sujeito passivo da operação de importação mediante fraude ou simulação. Demonstrada, pela Fiscalização, a instrumentalização da pessoa jurídica formalmente indicada como importadora, com base em conjunto probatório consistente e convergente, resta atendido o ônus probatório quanto à ocorrência da infração. Na hipótese de não localização das mercadorias, é legítima a conversão da pena de perdimento em multa equivalente ao valor aduaneiro, nos termos da legislação aplicável, impondo-se a manutenção da autuação.
IMPORTAÇÃO. MULTA POR ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTE. MULTA SUBSTITUTIVA DO PERDIMENTO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
A penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por acobertamento de reais intervenientes ou beneficiários em operações de importação, não prejudica a aplicação da pena de perdimento às mercadorias relativas à operação.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 20/04/2021
NÃO APLICAÇÃO DA SC COSIT no 158/2021 (ENCOMENDANTE DO ENCOMENDANTE) EM CASO DE FRAUDE COMPROVADA.
A Solução de Consulta COSIT no 158/2021 visa conferir segurança jurídica a modelos de negócios que utilizam a figura do encomendante do encomendante, desde que as transações sejam legítimas e autênticas. Comprovada a simulação, o esvaziamento fático da importadora e a instrumentalização para ocultar o real adquirente, o caso se enquadra na ressalva da própria COSIT no 158/2021, a qual expressamente não ilide a infração de ocultação mediante fraude, simulação ou interposição fraudulenta.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.720019/2022-84
ACÓRDÃO
3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROINOX BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 20/04/2021
AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. MOTIVAÇÃO. TIPIFICAÇÃO. AUSÊNCIA
DE NULIDADE.
Cumpridos os requisitos dispostos no art. 10 do Decreto n.o 70.235/72, e
não havendo a ocorrência de qualquer das circunstâncias previstas no art.
59 do mesmo diploma legal, não há que se falar em nulidade do Auto de
Infração.
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 20/04/2021
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PRESUMIDA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
COMPROVADA. DISTINÇÃO.
A interposição fraudulenta pode ser presumida a partir da mera
demonstração da não-comprovação da origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados para a realização da importação
(art. 23, V, § 2o do Decreto-Lei no 1.455/1976), ou comprovada, na
existência de um conjunto de provas que demonstrem a ocorrência de
fraude ou simulação com o intuito de interpor determinada pessoa entre o
real adquirente e as autoridades fiscais, para que a primeira permaneça
oculta perante a Fiscalização (art. 23, V do Decreto-Lei no 1.455/1976).
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
DE
TERCEIROS
NA
IMPORTAÇÃO.
VINCULAÇÃO SOCIETÁRIA. ELEMENTOS ADICIONAIS. CONFIGURAÇÃO.
A mera vinculação societária entre empresas ou a adoção de modelo
negocial voltado à especialização de atividades, isoladamente considerados, não são suficientes para caracterizar interposição
fraudulenta. Todavia, quando associados a cláusulas contratuais de
neutralidade econômica, dependência financeira substancial, ausência de
Fl. 16633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
2
autonomia decisória e dissociação entre a forma jurídica adotada e a
realidade econômica das operações, tais elementos evidenciam a utilização
deliberada de pessoa jurídica interposta com o objetivo de ocultar o real
adquirente das mercadorias importadas, restando configurada a infração
prevista na legislação aduaneira.
PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIA NÃO LOCALIZADA. CONVERSÃO EM
MULTA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA COMPROVADA. ART. 23, INCISO V,
DO DECRETO-LEI No 1.455/1976. FRAUDE E SIMULAÇÃO. ÔNUS
PROBATÓRIO ATENDIDO.
A interposição fraudulenta caracteriza-se pela ocultação do sujeito passivo
da operação de importação mediante fraude ou simulação. Demonstrada,
pela Fiscalização, a instrumentalização da pessoa jurídica formalmente
indicada como importadora, com base em conjunto probatório consistente
e convergente, resta atendido o ônus probatório quanto à ocorrência da
infração. Na hipótese de não localização das mercadorias, é legítima a
conversão da pena de perdimento em multa equivalente ao valor
aduaneiro, nos termos da legislação aplicável, impondo-se a manutenção
da autuação.
IMPORTAÇÃO. MULTA POR ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTE. MULTA
SUBSTITUTIVA DO PERDIMENTO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
A penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por acobertamento
de reais intervenientes ou beneficiários em operações de importação, não
prejudica a aplicação da pena de perdimento às mercadorias relativas à
operação.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 20/04/2021
NÃO APLICAÇÃO DA SC COSIT no 158/2021 (ENCOMENDANTE DO
ENCOMENDANTE) EM CASO DE FRAUDE COMPROVADA.
A Solução de Consulta COSIT no 158/2021 visa conferir segurança jurídica a
modelos de negócios que utilizam a figura do "encomendante do
encomendante", desde que as transações sejam legítimas e autênticas.
Comprovada a simulação, o esvaziamento fático da importadora e a
instrumentalização para ocultar o real adquirente, o caso se enquadra na
ressalva da própria COSIT no 158/2021, a qual expressamente não ilide a
infração de ocultação "mediante fraude, simulação ou interposição
fraudulenta.

Fl. 16634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado nos seguintes termos: (i) por voto de qualidade,
em negar provimento ao Recurso Voluntário no que diz respeito à aplicação da multa substitutiva
à penalidade de perdimento, vencidas as conselheiras Cynthia Elena de Campos (relatora), Anna
Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Mariel Orsi Gameiro, que davam provimento ao Recurso
Voluntário para cancelar o Auto de Infração; (ii) por maioria de votos, em manter a
responsabilidade solidária da Multilaser, vencida a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, que afastava a responsabilidade solidária da Multilaser; (iii) por unanimidade de votos, em
negar provimento ao Recurso Voluntário no que diz respeito à substituição da multa de 100% do
valor aduaneiro pela multa de 1% do valor aduaneiro. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro José Assis Ferraz Neto. A conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
manifestou a intenção de apresentar declaração de voto. A Conselheira Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta não apresentou declaração de voto, motivo pelo qual considera-se não
formulada, nos termos do art. 114, §7o, do RIFCARF, aprovado pela Portaria MF no 1.364, de 21 de
dezembro de 2023.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Assinado Digitalmente
José de Assis Ferraz Neto – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, José de Assis Ferraz Neto, Mariel Orsi Gameiro,
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 103-010.634,
proferido pela 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 03 que, por unanimidade
de votos, preliminarmente, rejeitou a arguição de nulidade e, no mérito, julgou improcedentes as
impugnações, mantendo o lançamento de ofício.

Fl. 16635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
4
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo parcialmente o relatório da decisão
proferida pela DRJ:
Trata o presente processo de impugnações contra o Auto de Infração de fls. 02-
240, por meio do qual foi formalizada a exigência de multa no valor de R$
943.584,53, prevista no art. 23, inciso V, § 3o, do Decreto-lei no 1.455, de 1976,
com redação dada pelas Leis no 10.637, de 2002, e no 12.350, de 2010.
Passa-se a relatar as informações contidas no Termo de Verificação Fiscal, de fls.
07-240. De acordo como citado documento, em 20/04/2021, foi registrada a
Declaração de Importação (DI) n° 21/0758902-9, tendo sido parametrizada em
canal cinza de conferência aduaneira, com base no art. 21, inciso IV, da Instrução
Normativa (IN) SRF no 680, de 02 de outubro de 2006.
Com fundamento na IN RFB no 1.986, de outubro de 2020, que dispõe do
procedimento de fiscalização utilizado no combate às fraudes aduaneiras, foi
iniciada fiscalização sobre a empresa Proinox BRASIL LTDA. (CNPJ
11.312.361/0002-70), doravante denominada apenas Proinox, ocasião em que foi
retida a carga da referida DI.
De acordo com o relato, as suspeitas iniciais que embasaram a abertura do
procedimento fiscalizatório podem ser assim resumidas:

a matriz da empresa Proinox funciona no mesmo endereço da matriz da
empresa Multilaser INDUSTRIAL S.A. (CNPJ 59.717.553/0001-02);

após a aquisição da empresa Proinox pela empresa Multilaser, aquela
deixou de operar por conta e ordem de terceiros, passando a atuar
exclusivamente como importadora por conta própria;

desde a aquisição pela empresa Multilaser, as cargas então importadas
foram vendidas exclusivamente à citada empresa;

a empresa Proinox não possuía recursos humanos para operar;

os recolhimentos de tributos realizados pela empresa Proinox no mercado
interno eram ínfimos.
A fiscalização intimou a empresa Proinox a prestar esclarecimentos a respeito de
suas operações. Após a apresentação de respostas incompletas, reintimações,
pedidos de prorrogação de prazo, esclarecimentos a respeito de questionamentos
de legalidade, a intimação inicial foi, finalmente, respondida.
Com base nas informações obtidas, bem como do resultado da diligência realizada
na filial da empresa, a autoridade fazendária informou à fiscalizada sobre a
ampliação do procedimento fiscal, comunicando-a de que estavam submetidas à
fiscalização todas as operações de importação por ela realizadas, desde
01/04/2019, data em que foi oficializada a aquisição do empreendimento pela
empresa Multilaser Industrial S.A. (18° Alteração Contratual registrada na JUCESP
em 01/04/2019).
Fl. 16636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
5
Novo Termo de Intimação Fiscal foi emitido, por meio do qual a fiscalização
demandou maiores esclarecimentos. Em 03/09/2021, o contribuinte interpôs
Mandado de Segurança (MS no 5060412-71.2021.4.04.7000 - 6a Vara Federal de
Curitiba/PR) e requereu administrativamente a suspensão da entrega de
documentos exigidos pela intimação até o trânsito em julgado do citado remédio
constitucional. A fiscalização indeferiu o pleito.
Haja vista o pedido liminar de suspensão dos efeitos da citada intimação ter sido
indeferido pela autoridade judicial, a fiscalização reintimou a empresa para que
apresentasse os esclarecimentos e documentos que haviam sido demandados. A
empresa respondeu ao Termo de Intimação, mas não apresentou nenhum dos
documentos demandados.
A fiscalização traz dados sobre a empresa Multilaser Industrial S.A., doravante
nomeada apenas de Multilaser, sócia majoritária da empresa Proinox
(participação de 99,9%), informando que, ao abrir seu capital na bolsa de valores
brasileira (B3), divulgou ao público seu o Prospecto Definitivo de Oferta Pública de
Distribuição de Ações Ordinárias (IPO), o qual oferece uma visão geral da
operação da empresa e de seus negócios. Do citado documento, o relatório fiscal
destaca o organograma do grupo no qual pode-se vislumbrar a menção da
empresa Proinox (fl. 14).
Dentre as marcas de produtos citadas no referido prospecto, as quais se
subdividem em quatro grandes segmentos, a fiscalização menciona a existência
da marca “Multikids”, pertencente ao segmento “Crianças e Esportes”,
ressaltando que a citada marca foi declarada na descrição detalhada da
mercadoria importada por meio da DI no 21/0758902-9, registrada pela Proinox
(fl. 16).
Com base nas informações que a empresa Multilaser disponibilizou ao mercado, a
autoridade aduaneira informa também que:

a depender da viabilidade tecnológica e financeira, a empresa detém a
flexibilidade de importar ou produzir produtos localmente;

na hipótese de realização de importação, tendo em vista que cada novo
produto é criteriosamente selecionado e testado antes de ser incluído no
portfólio da companhia, a empresa conta com profissionais localizados
num complexos de testes presente na China, o que lhe permite avaliar os
produtos a serem importados antes mesmo de seu envio ao Brasil;

em caso de existência de demanda, a estrutura operacional da empresa
inicia os respectivos processos de fabricação ou importação;
A Multilaser também vende em lojas próprias de e-commerce e, dentre elas, o
relatório destaca a loja da Multikids, disponível em https://www.lojamultikids.com.br/multikids/bonecas/bonecas-bebes (acessado
em 21/10/2021).
Fl. 16637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
6
Aduz que Multilaser possui uma loja oficial que, aparentemente, agrega os
produtos vendidos pelas demais lojas virtuais que possui, citando o site
https://www.multilaser.com.br. No referido site, a fiscalização constatou
produtos semelhantes aos importados pela Proinox Brasil, por meio da DI no
21/0758902-9.
O autuante informa que a Multilaser possui forte operação internacional,
conforme quadro das importações realizadas pela empresa (em 2021 até 13/03):

Em análise das notas fiscais emitidas pela empresa em 2020, nas quais a descrição
do CFOP informado começa com “venda” ou “revenda”, foi identificado um
montante superior a R$ 3,4 bilhões em vendas. Em relação ao recolhimento de
tributos relacionados à revenda de mercadorias, constatou-se que, pelo menos de
2019 em diante, a Multilaser não tem recolhido IPI, PIS ou COFINS.
Diante desses dados, a autoridade fiscal entende que:
O fato de a Multilaser não estar recolhendo IPI para os produtos que revende,
somado do fato de ter sido compradora exclusiva das mercadorias importadas pela
empresa Proinox Brasil no período compreendido entre 01/01/2020 e 31/04/2021
(tal perfil sofreu alterações após ciência à empresa da abertura de fiscalização),
além de outros fatores, conforme será demonstrado ao longo desse Auto, são fatos
que apontam para a conclusão de que a empresa Multilaser Industrial S.A seria a
real importadora das cargas registradas pela Proinox Brasil.
A Multilaser estaria agindo dessa forma para, dentre outros motivos, se afastar
ardilosamente da condição de estabelecimento equiparado à industrial, conforme
estipula o art. 9o, inciso I e IX, do Regulamento do IPI, diminuindo, ilicitamente, o
valor dos tributos que deveria recolher.”
Da comparação com os dados cadastrais, a fiscalização constatou que a matriz da
empresa Proinox funciona no mesmo endereço da matriz da empresa Multilaser
(Brigadeiro Faria Lima n° 1811, 15° andar), sendo que a Proinox informa estar
estabelecida na sala 4, enquanto a Multilaser ocuparia o andar todo. Em
conformidade com o aludido Prospecto definitivo de oferta pública de ações, a
empresa Proinox é propriedade da Multilaser (participação de 99,99%).
Além da matriz, a empresa Proinox possui uma filial, de CNPJ 11.312.361/0001-90,
por meio do qual suas importações costumam ser registradas. Na ocasião do
início da fiscalização, a citada filial estava localizada no munícipio de Itajaí. No dia
12/05/2021, essa filial foi objeto de diligência, cujas conclusões são expostas
posteriormente. Após a realização da diligência, mais precisamente em
20/08/2021, o endereço da filial foi alterado.
A empresa é administrada pelos srs. Alexandre Ostrowiecki e Eder da Silva
Grande, conforme cláusula sexta do contrato social da empresa (18° Alteração e
Fl. 16638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
7
Consolidação do Contrato Social). Da comparação com a estrutura societária da
Multilaser, a fiscalização constatou que os administradores da Proinox são
proprietários da Multilaser (fl. 27).
O ingresso da Multilaser no quadro societário da Proinox ocorreu formalmente
em 01/04/2019. Conforme 18a alteração, assinada em 21/02/2019 e registrada na
JUCESP em 01/04/2019, as cotas foram transferidas para a Multilaser e Alexandre
Ostrowiecki.
Antes de ser adquirida pela Multilaser, a empresa Proinox operava no comércio
exterior conta própria e também como importadora de produtos para outras
pessoas jurídicas adquirentes. Entretanto, o servidor fazendário afirma que tal
forma de operar se alterou profundamente com a aquisição realizada pela
Multilaser, passando então, a empresa, a somente operar realizando importações
por conta própria.
Desde a aquisição da Proinox pela Multilaser, aquela funcionou por mais de dois
anos sem contar com nenhum funcionário em suas folhas de pagamento, o que,
para a fiscalização, é incompatível com o elevado volume de negócios que
realizava, salientando que, pós a realização de diligência e dos questionamentos
realizados por meio das intimações, a empresa contratou uma funcionária,
conforme dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).
O relatório de auditoria afirma que os recolhimentos de IRPJ, CSLL e IPI, pela
Proinox, são insignificantes e os de PIS e COFINS são baixos, considerando o
faturamento da empresa. Já em relação às compras e vendas realizadas,
conforme as notas fiscais por ela emitidas, o agente fiscal elaborou o seguinte
quadro comparativo:

Dos dados acima, a fiscalização ressalta que a empresa tem dispêndios maiores do
que as receitas que aufere, fato que sugere a “necessidade de financiamento por
terceiros”.
Em relação à movimentação financeira da empresa ao longo do ano de 2020, foi
elaborado o quadro abaixo, no qual se constata que a movimentação financeira
do ano foi significativamente superior ao faturamento:

Fl. 16639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
8
Outro dado informando é que, em 2020 e 2021 (até 15/03), a Proinox não foi
destinatária de Notas fiscais eletrônicas de venda de mercadorias emitidas por
terceiros no mercado interno. Para a fiscalização:
“Tal indicio costuma ser vislumbrado em empresas de fachada, pois em
empreendimentos em funcionamento efetivo, sempre há emissão de notas fiscais
inerentes à aquisição de artigos de consumo, manutenção de equipamentos,
compras para ativo imobilizado etc.”
Não foi localizado um site por meio do qual a empresa divulgue seus serviços ou
produtos.
No período compreendido entre 01/01/2020 e 30/04/2021, a empresa Proinox
realizou mais de 1.122 importações, as quais custaram aproximadamente 87,9
milhões de dólares (custo de aquisição das mercadorias), conforme tabela abaixo
apresentada:

No mesmo período, a mencionada empresa emitiu notas fiscais de venda de
produtos que superam a quantia de 670 milhões de reais, tendo a empresa
Multilaser sido sua cliente exclusiva.
Após a instauração do procedimento fiscal, autoridade fazendária afirma haver
notado uma alteração no perfil de operação da empresa, o que é retratado na fl.
33, onde apresenta o demonstrativo que denomina de “perfil de emissão de notas
fiscais de venda da empresa Proinox em perspectiva mensal”.
Com base nesses dados, sustenta que, até a abertura da fiscalização, em
28/04/2021, a empresa atuou exclusivamente vendendo para a Multilaser,
porém, após os questionamentos das intimações, passou a emitir notas fiscais
para outras empresas. Ressalta, outrossim, que a empresa Multilaser é a principal
destinatária das cargas importadas pela empresa Proinox, tendo sido responsável
pela compra de 1,14 bilhões de reais do total de 1,168 bilhão de reais em notas
fiscais emitidas pela Proinox no período compreendido entre 01/2020 e 11/2021
(participação de 97,6% do total).
Expostos esses dados, o relatório de auditoria passa a discorrer sobre os aspectos
jurídicos de elisão e evasão fiscal, salientando, com base na doutrina, que na
fraude atuam meios ilícitos (falsidade) e, na elisão, a licitude dos meios é condição
sine qua non de sua realização efetiva.
Nessa digressão, alude às hipóteses excludentes de ilicitude, descritas no art. 188
do Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002), ressaltando, que a
ilicitude não se limita a condutas contrárias à regra, como a simulação ou fraude,
mas pode ser estendida a condutas contrárias a princípios positivados.
Fl. 16640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
9
Com esteio na jurisprudência administrativa, considera a fraude à lei e o abuso do
direito como hipóteses de ilícita evasão fiscal. Menciona também o art. 187 do
Código Civil, pelo qual se reprova o abuso do direito que excede os limites
impostos por seu fim econômico ou social (desproporcionalidade entre o bem
alcançado e o sacrifício de um ou mais dos princípios pertinentes). Ainda sobre
abuso de direito, registra que o abuso do direito consiste no uso de um direito de
modo contrário à sua finalidade, concluindo que o abuso do direito é um ato
ilícito, decorrente de seu exercício irregular, equiparando-se, o abuso de direito e
o abuso de formas jurídicas, à hipótese de evasão fiscal (ilícita).
Destaca que a absoluta falta de propósito negocial pode indicar excesso dos
limites impostos pelo fim econômico ou social do direito exercido e, em virtude da
redação do art. 187 do Código Civil, um propósito negocial completamente
desconectado do fim econômico ou social específico do direito exercido, isto é,
extrínseco ao negócio, equivaleria à mesma falta, citando, como exemplo, o
propósito da economia tributária, sempre extrínseco aos negócios propriamente
celebrados.
Salienta que o Código Civil, com as alterações promovidas pela Lei no
13.874/2019, positivou a finalidade da autonomia patrimonial (parágrafo único do
art. 49-A) bem como hipóteses de desconsideração de personalidade jurídica (art.
50). Acrescenta que, de acordo com essa norma, o abuso de personalidade
jurídica se caracteriza pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Em
respeito à finalidade jurídica de uma empresa, o art. 46, I do Código Civil
determina que o registro de uma empresa, o que lhe confere existência legal (art.
45), deverá declarar os seus fins.
Ao tratar da confusão patrimonial, afirma que esta ocorre quando determinada
pessoa física ou jurídica, detendo direitos de uso, gozo e disposição dos bens da
sociedade ostensiva, esconde-se atrás do manto formal dessa pessoa jurídica,
com o objetivo de obter vantagens indevidas, não raramente, de ordem
tributária.
Recorre à jurisprudência, para identificar alguns critérios de confusão patrimonial,
citando, como exemplo, a unidade gerencial, laboral e patrimonial entre empresas
de mesmo grupo, coincidência de objetivos sociais, dos sócios, do endereço e dos
contratos sociais de duas sociedades. Conclui esse tópico afirmando que o abuso
de direito, a fraude à lei e a simulação são hipóteses de evasão fiscal, sempre
ilícita.
Em seguida, o relatório aborda os “principais aspectos jurídicos da importação e
tributos incidentes”, onde discorre, com fundamento na legislação, sobre as três
modalidades de importação, a saber, a importação direta ou própria, importação
por conta e ordem e importação por encomenda, aludindo aos tributos incidentes
bem como à sujeição passiva.
Na sequência, trata “dos principais aspectos jurídicos atinentes à Interposição
Fraudulenta”, assentando que, não raro, parte relevante dos esquemas
Fl. 16641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
10
fraudulentos e simulatórios engendrados nessa seara almejam o não
recolhimento dos tributos internos, incidentes nas demais etapas de
comercialização das mercadorias importadas no território brasileiro (faturamento
e lucro), destacando-se o não recolhimento do IPI.
Enfatiza que tais ardis nem sempre almejam o não recolhimento dos tributos
exigidos na ocasião da nacionalização de produtos estrangeiros (registro das
respectivas DIs), mas objetivam a “alteração astuciosa” das consequências
jurídicas posteriores à nacionalização. Nesse sentido, aduz:
Nesse diapasão assume especial relevância a quebra da cadeia de recolhimento do
IPI ocasionada pela ocultação do real sujeito passivo em operações de importação,
em virtude do emprego de fraude, simulação e de pessoas jurídicas que se
interpõem fraudulentamente entre o sujeito ativo (União) e o real sujeito passivo,
com a intenção de tentar manter este último recôndito das relações obrigacionais
tributárias formadas em sede de despacho aduaneiro de importação e posterior
comercialização dos produtos importados no mercado interno, visto que esse
imposto segue o princípio da não cumulatividade.
Em termos arrecadatórios, ao se ocultar da condição de importador de cargas
sujeitas ao IPI, na ocasião em que o sujeito oculto revende tais produtos importados
no mercado interno, deixa de fazer o destaque do IPI a ser recolhido e, tendo em
vista que deveria agregar a tal base de cálculo o valor de seus custos e margem de
lucro, penaliza o erário. Isso sem contar as demais obrigações acessórias que a
condição de contribuinte lhe impõe.
Nesse ponto, suscita o art. 23, inciso V, § 1o, do Decreto-lei no 1.455, de 1976,
afirmando que a ocultação do real adquirente de produtos estrangeiros consiste
numa atividade meio, geralmente utilizada para tentar ocultar outras infrações e
objetivos visados, como por exemplo: a) na hipótese de lançamento de crédito
tributário, o patrimônio do real comprador restaria protegido de execução fiscal;
b) crimes como a contrafação, o contrabando ou o descaminho seriam imputados
ao importador ostensivo e não ao real importador; c) após o desembaraço
aduaneiro as mercadorias poderiam ser introduzidas no mercado interno à
margem da legalidade e, consequentemente, sem a emissão de notas fiscais e o
recolhimento dos tributos internos (IPI, ICMS, PIS/PASEP, COFINS, IRPJ, CSLL, etc.);
d) o real importador perderia a condição de contribuinte do IPI por equiparação a
estabelecimento industrial; e) "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores;
dentre outros fins.
Invoca ainda o art. 72 da Lei 4.502, de 1964, que conceitua fraude, e expõe os
requisitos do negócio simulado: divergência entre declaração e intenção; acordo
entre as partes envolvidas; propósito de enganar terceiros.
Com base na doutrina, sustenta que o negócio simulado é aquele que possui uma
aparência divergente da realidade, podendo se processar de três formas: a)
simulação absoluta, na qual o ato ou negócio simulado aparenta uma existência,
que seria ilusória, haja vista que, de fato, não se busca nenhum negócio jurídico,
de modo que inexiste outro negócio por trás do negócio aparente; b) simulação
Fl. 16642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
11
relativa, na qual o ato ou negócio simulado reflete possuir determinada natureza,
ilusória, haja vista que o negócio almejado seria distinto do aparente, logo,
coexistiriam o negócio verdadeiro que estaria ocultado pelo negócio aparente; e
c) simulação por interposição de pessoa, na qual o negócio jurídico seria
verdadeiro, contudo, intenta-se encobrir o real contratante.
Ressalta ainda que na simulação os atos não são verdadeiros, são aparentes ou
são mentirosos, enquanto na fraude à lei os atos são verdadeiros, embora se
destinem a violar a lei, de modo que o fim proibido ou imposto pela lei é
alcançado ou evitado. Novamente se reporta à fraude à lei, enfatizando que nela
se quer eludir, contornar as palavras da lei, para que não seja aplicada;
diferentemente, na simulação em que há violação de lei, não se contorna a
disposição legal, mas falseia-se a verdade, mente-se na apresentação dos fatos.
Define, então, a interposição fraudulenta como todo ato em que uma terceira
pessoa aparenta ser o responsável por uma operação de comércio exterior pela
qual de fato não foi, tendo apenas tentado fazer parecer que seria o seu
beneficiário, de modo a interpor-se entre a União (sujeito ativo) e o real sujeito
passivo (adquirente), com o objetivo central de ocultar este último das relações
obrigacionais tributárias decorrentes.
Em decorrência, assim se expressa:
“[...] a interposição fraudulenta de terceiros, mediante fraude ou simulação, é a
ocultação dolosa do sujeito passivo, do real comprador ou do responsável por uma
operação de importação, mediante a interpolação de uma pessoa jurídica para que
essa figure ostensivamente no polo passivo da obrigação tributária, desonerando
juridicamente o real comprador.
A concretização de tal fim se daria pelo registro dos Despachos de Importação
indicando como importador ostensivo pessoa jurídica divergente daquela que de
fato promoveu a entrada dos produtos em importação no território pátrio.”
Finaliza o tópico, afirmando que, para a interposição fraudulenta mediante fraude
ou simulação, cabe a demonstração do ilícito por meio de um conjunto de
elementos indiciários que, somados aos fatos apurados, sejam suficientes para
comprovar a citada infração.
(...)
Por fim, em tópico final intitulado “DAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS”, a
autoridade tributária e aduaneira conclui que, tendo sido constatada a ocorrência
de ocultação do sujeito passivo e real comprador das cargas em operação de
importação, mediante fraude e simulação (interposição fraudulenta de terceiro),
infração considerada legalmente como dano ao erário, nos termos do art. art. 23,
inciso V e § 1o, do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, incluído pela Lei no 10.637, de
2002, é cabível a pena de perdimento das mercadorias amparadas pela DI em
causa.
Fl. 16643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
12
Entretanto, considerando houve entrega antecipada das mercadorias objeto da DI
em causa, mediante prestação de garantia, na forma prevista no art. 12 da
Instrução Normativa n° 1.986/2020, a Proinox foi intimada a informar o destino
dos bens importados, sendo, então, demandada a apresentá-los. Uma vez que a
empresa não respondeu a intimação, de acordo com o previsto no parágrafo 3o,
do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, foi aplicada a multa equivalente ao
valor aduaneiro das respectivas mercadorias.
Ainda em conformidade com o Auto de Infração, o importador ostensivo (Proinox)
e o real comprador, sujeito passivo e responsável pela operação da citada carga
(Multilaser) respondem conjuntamente pela infração, com base no art. 95, incisos
I e IV, do Decreto-Lei no 37, de 1966, com alterações posteriores.
Em síntese, em processo de auditoria referente à DI no 21/0758902-9, levantaram
indícios que fundamentaram o início do procedimento administrativo.
Concluiu a Fiscalização que a importação realizada pela empresa Proinox, na
realidade dos fatos, ocorreu de forma simulada para acobertar a importadora oculta, Multilaser e,
portanto, mediante ação dolosa, engendrada para as seguintes finalidades:
 Obtenção dos benefícios de decisão judicial obtida pela Proinox;
 Afastamento da empresa Multilaser da condição de equiparado à industrial
(redução dos tributos incidentes no mercado interno, via quebra da cadeia
do IPI); e
 Capturar os benefícios de ICMS que o estado de Santa Catarina fornece para
empresas situados no Estado
Intimadas do Auto de Infração, as Autuada e Responsável Solidária apresentaram
impugnação, cujos argumentos foram detalhados no relatório do acórdão recorrido, abaixo
reproduzidos:
Conforme termos de fls. 14152, 14153 e 14157, as empresas Proinox e Multilaser
foram cientificadas do Auto de Infração em 31/01/2022 e 08/02/2022,
respectivamente. Em 28/02/2022, foi apresentada a impugnação de fls. 14160-
14205, em nome de ambas as empresas, a qual, após aludir à tempestividade,
expõe as seguintes razões de defesa, em síntese:
1) a Multilaser é uma sociedade de capital aberto, do segmento de
eletroeletrônicos e informática, que atua na fabricação, importação e
comercialização de produtos, gerando cerca de 4.000 empregos diretos e 12.000
indiretos, conforme consta no prospecto da Oferta Pública Inicial de Ações da
empresa, tendo conquistado diversas certificações, nacionais e internacionais;
2) em 2019, houve a opção negocial por parte dos controladores do Grupo
Multilaser de avaliar a possibilidade de segregar as importações de produtos
destinados à industrialização das importações envolvendo produtos destinados à
Fl. 16644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
13
revenda, o que lhe permitiria ter um maior controle sobre as operações, assim
como viabilizaria a otimização dos custos atrelados a cada uma das atividades;
3) essa segregação atendia a critérios logísticos, porque os produtos destinados a
industrialização seguiam para a planta industrial em Minas Gerais, ao passo que
os produtos acabados poderiam ser distribuídos diretamente a partir da região de
Itajaí, dispensando uma viagem a Minas Gerais e posterior retorno desses
produtos à região sul e ao Estado de São Paulo, grandes centros consumidores;
4) o documento 03 anexo à impugnação contém tabelas de frete rodoviário que
demonstram que a logística de distribuição de produtos acabados a partir do
Porto de Itajaí representa economia dos valores nelas informados, por
contêiner/carreta, nas entregas para Florianópolis, Porto Alegre e Curitiba;
5) o produto importado pela Proinox fica disponível para venda no mínimo 4 dias
antes quando comparado à importação feita pela Multilaser (tempo decorrente
do envio da carga do Porto de Santos em São Paulo, para desembaraço aduaneiro
no Porto Seco de Varginha em MG e depois para a Multilaser em Extrema MG), o
que é importante para qualquer empresa por significar 4 dias a menos de capital
de giro;
6) nessa ocasião, a abertura do capital da Multilaser já era um fato de bastante
interesse dos controladores do Grupo e a referida segregação era um dos pilares
que orientaria a condução dos negócios, estando, inclusive, mencionada no
prospecto da IPO da Multilaser;
7) o Grupo Multilaser passou a buscar no mercado sociedades com histórico de
atuação no setor de importações e que poderiam ser adquiridas para passar a
concentrar a atividade de importação e revenda de produtos, de modo que, em
01/2019, foram iniciadas as tratativas com os titulares da Proinox, de modo que,
em 01/04/2019, houve a aquisição de 100% do capital dessa sociedade;
8) a integração da Proinox à complexa estrutura de negócios da Multilaser não se
mostrou ser algo de simples implementação, de modo que a Multilaser passou a
avaliar as possíveis alternativas para tanto;
9) a ideia inicial do Grupo era utilizar o ano calendário de 2019 como período de
teste – até porque foi acordado entre as partes que o resultado econômico de
operações em curso seria transferido aos antigos proprietários - de modo que, a
partir de 2020, a referida sociedade seria finalmente integrada ao Grupo
Multilaser;
10) no final de dezembro de 2019 houve o advento da pandemia da COVID-19, a
qual não apenas demandou a criação de barreiras sanitárias, como também exigiu
que as empresas modificassem e remodelassem os seus planos de negócio;
11) a inserção da Proinox como responsável pela revenda dos produtos do Grupo
Multilaser que não exigiam industrialização subsequente exigiria um trabalho
bastante ativo do Grupo frente aos clientes, os quais deixariam de adquirir os
Fl. 16645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
14
produtos diretamente da Multilaser e estariam sujeitos à uma nova estrutura
logística envolvendo a Proinox;
12) em razão da pandemia, a Proinox não conseguiu, em um primeiro momento,
iniciar a venda àqueles clientes, porém, quando do arrefecimento da pandemia (a
partir de abril/2021), passou, paulatinamente, a iniciar a comercialização dos
produtos com eles;
13) de início, a Proinox passou a operar no mesmo endereço da Multilaser,
mediante a celebração de um contrato de comodato entre as partes e alguns
funcionários do Grupo Multilaser também passaram a atuar na operacionalização
das importações da Proinox;
14) a Proinox sempre operou com um número bastante reduzido de funcionários
(2 funcionários – GFIP 2018), de modo que uma das premissas para a aquisição
dessa sociedade era que haveria a necessidade de contratar novos funcionários
de confiança e com know-how específico no segmento de atuação;
15) essa questão passou a ser um ponto de preocupação do Grupo, porque os
volumes transacionados eram bastante significativos, tratava-se de uma operação
nova no Estado de Santa Catarina e havia o receio de que o trabalho de novos
colaboradores de forma remota pudesse gerar entraves, especialmente no que
dizia respeito ao controle das transações;
16) alguns funcionários da Multilaser passaram a participar, provisoriamente, de
forma ativa dos processos de importação da Proinox, o que é bastante comum
entre sociedades do mesmo grupo e é usualmente regulamentado pelos
chamados contratos de “cost sharing” (no presente caso não houve a assinatura
formal do documento, mas o compartilhamento do tempo dessas sociedades era
algo verificável de fato e informado à Receita Federal;
17) a otimização de custos de instalação e de recursos humanos em um Grupo
não é vedada pela legislação tributária nem pela legislação aduaneira e, dessa
forma, não caracteriza fraude nem simulação, mas sim prerrogativa constitucional
na organização de operações comerciais;
18) era natural que nesse momento inicial e diante do cenário de pandemia, as
operações ficassem concentradas nos funcionários da Multilaser, que já estavam
contratados e contavam com expertise no segmento;
19) era razoável que em razão de um aumento expressivo no seu volume de
operações a Multilaser optasse por reforçar o capital da sua controlada, visando
assegurar a viabilidade econômica do negócio, tendo sido essa a razão pela qual
houve a concessão de empréstimo de R$ 111 milhões em 2020;
20) mesmo com o reforço inicial de capital e adoção de regular margem de lucro
nas operações realizadas com a Multilaser, o crescimento excessivo das
operações, somado às condições adversas do mercado externo, acabaram
Fl. 16646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
15
colocando a Proinox em posição de prejuízo, o que resultou na realização de
ajustes na estrutura de custos da operação;
21) no doc. 04 foi juntada a comprovação da existência de margem de lucro
positiva: por exemplo, a margem de lucro foi de 123,82% na venda das
mercadorias objeto da NFS 9159, de 2021; de 21,91% na NFS 0548, de 2020, e de
39%, nas NFS 151 e 156 (relativas à mesma NFE), de 2019;
22) a migração da atividade de importação de produtos acabados para a Proinox
não obedeceu a um critério objetivo de maior tributação de IPI, visto que a
Proinox realizou diversas operações de importação NÃO SUJEITAS a incidência de
IPI, que correspondem a mais de R$ 7.500.000,00 (planilha e respectivas notas
fiscais anexas à impugnação), cujo exemplo é a nota fiscal 9066;
23) ao contrário do que faz crer o auto de infração, o recolhimento de IPI na
Multilaser não diminuiu em função da compra da Proinox, visto que, consoante
balanços auditados, constantes do IPO do Grupo Multilaser, esta já possuía
créditos acumulados de IPI em 2018, muito antes de comprar a Proinox (fls.
5.571);
24) os balanços objeto do IPO também demonstram que as operações da
Multilaser tributadas pelo IPI aumentaram em 2020, após a compra da Proinox, o
que é comprovado pela diminuição do crédito acumulado de IPI em relação ao
ano anterior (fls. 5.571);
25) os fatos que norteiam o presente caso podem ser assim resumidos:
(i) O Grupo Multilaser, em 2019, com o objetivo de estabelecer uma segregação
entre a importação de produtos sujeitos à industrialização e produtos
exclusivamente destinados a revenda, adquiriu a Proinox, sociedade com histórica e
destacada atuação no Estado de Santa Catarina, e que possuía decisão transitada
em julgado para não pagar IPI na revenda de produtos importados;
(ii) a Proinox começou a ser integrada às operações do Grupo Multilaser no início de
2020;
(iii) em razão da pandemia, os planos de integração e venda a terceiros tiveram que
ser momentaneamente postergados, de modo que, até abril de 2021, foram apenas
realizadas vendas à Multilaser; e
(iv) houve a utilização de funcionários/estrutura da Multilaser por uma simples
razão: a pandemia da COVID 19 dificultou a contratação remota de novos
funcionários de confiança, havendo o legítimo interesse de evitar a criação de
entraves indesejados. Essa situação sempre foi informada de forma transparente à
Receita Federal, [...];
26) todos esses fatos são públicos e/ou foram informados de forma transparente
à Receita Federal;
27) o IPO da Multilaser oferece uma visão geral sobre as suas operações,
destacando se o organograma dos acionistas e do grupo econômico (fls. 6.040),
Fl. 16647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
16
bem como as marcas contidas nas linhas de negócio (fls. 5.385-5.386), sendo fato
notório que a Multilaser é a controladora da Proinox dona de 99,99%;
28) a importância desse fato reside na ausência de interesse (ou dolo específico)
de a Proinox ocultar a Multilaser, consoante posicionamento que vem sendo
adotado pela Receita Federal, inclusive em Zona Primária, exemplificado pelo
seguinte trecho do Parecer Conclusivo emitido pela Alfândega do Porto de Santos:
“Quanto à alegação citada, tem-se que tanto a empresa impugnante quanto a
empresa SD SOLUTIONS pertencem ao mesmo proprietário. O Sr. Eduardo Assis
possui 100% da Empresa SD SOLUTIONS e 99% da empresa impugnante. Por este
motivo, não se vislumbra qualquer interesse em uma empresa ocultar a outra.”
29) é fato incontroverso que a Proinox sempre descreveu, de forma detalhada e
transparente, os produtos incluindo as marcas.
30) dentro das melhores práticas de transparência e governança corporativa:
a) a Proinox, através dos funcionários da Multilaser, informou à Receita Federal que
a Proinox vinha funcionando em coworking e “cost sharing” (compartilhamento de
espaço e otimização de recursos) com a sua proprietária Multilaser, o que é
autorizado pela Portaria COANA 72/2020, art. 7, IV, “c” c/c V c/c §2o;
b) a Multilaser, dona de 99,99% da Proinox (ou seja, sua controladora), passou a
esta todo o seu know-how, sendo normal e esperado que um fornecedor da
Multilaser trate a Proinox com a mesma credibilidade que trata a sua proprietária,
Multilaser;
c) o Grupo Multilaser divulgou, publicamente, através do seu IPO fls. 5.558 a sua
intenção de concentrar na Multilaser a importação de bens para produção e na
Proinox a importação de bens para comercialização;
31) a portaria Coana no 72/2020 não estabelece a necessidade de uma
quantidade mínima de funcionários e permite que a empresa utilize espaço
compartilhado, bem como armazém de terceiros;
32) a utilização de funcionários/estrutura da Multilaser, decorrente da pandemia
da COVID 19, que dificultou a contratação remota de novos funcionários de
confiança, havendo o legítimo interesse de evitar a criação de entraves
indesejados, sempre foi informada de forma transparente à Receita Federal,
sendo que os seguintes fatos incontroversos demonstram a boa-fé do Grupo
Multilaser:
- Através do CNPJ e do registro na Junta Comercial, a Proinox informou à Receita
Federal que a sua matriz está estabelecida no endereço da matriz da Multilaser.
- Através das Notas Fiscais de Entrada, a Proinox se apresenta à Receita Federal e à
SEFAZ como “Multilaser ITAJAÍ”, sendo que a consulta das NFE da Proinox, no
portal de consultas de notas fiscais eletrônicas retorna a seguinte informação:
Nome/Razão Social: “Proinox Brasil Ltda.” e Nome de Fantasia “Multilaser ITAJAÍ”;
- Através da Aba destinatário da Nota Fiscal, a Proinox também se apresenta como
Multilaser (campo “e-mail”: sale006@gzlangting.com; nfe@multilaser.com.br”;
Fl. 16648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
17
- Através da GFIP, a Proinox informa não possuir funcionários próprios, ou seja, que
utiliza a mão-de-obra da Multilaser, sua proprietária;
- Tanto a Proinox quanto a Multilaser são empresas sujeitas à apuração do IR pelo
Lucro Real, a EFD da Proinox informa, detalhadamente, as suas operações de venda
à Multilaser, e a EFD da Multilaser informa, detalhadamente, as operações de
compra Proinox;
- Através do sistema RADAR, a Proinox informou à Receita Federal a modalidade de
importação registrada, sendo certo que o RADAR das duas empresas foi deferido
na modalidade ilimitada;
- Nas DI, a Proinox informou de forma detalhada a descrição das mercadorias,
contendo as marcas pertencentes à Multilaser;
- Os funcionários da Multilaser, ao agirem em nome da Proinox, nunca tentaram
ocultar fraudulentamente a Multilaser, de modo que a leitura de todo e qualquer
e-mail encaminhado por funcionário da Multilaser, atuando em coworking e “cost
sharing”, em nome da Proinox, demonstrará que mão houve qualquer tentativa de
esconder ou encobrir o fato de um funcionário da Multilaser estar agindo no
interesse desta, ainda que isso signifique, por uma questão societária, estar agindo
indiretamente no interesse daquela;
33) a fiscalização pode não concordar com a forma pela qual foi feita a
estruturação da nova empresa, mas não houve fraude ou simulação, tampouco
dolo específico, ainda que se considere a inexistência de mão-de-obra própria e os
resultados aquém do esperado como a ausência de propósito negocial, o que se
admite para fins de argumentação, entendimento que vem sendo adotado pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais, consoante exemplificado pelo Acórdão no
9101-005.876 – CSRF/1a Turma, proferido em 11/01/2021;
34) as atividades da Proinox efetivamente se iniciaram em um momento de crise
econômica mundial, agravada pelos efeitos nefastos da Pandemia do Covid-19,
que trouxe grande dificuldade de seleção/contratação/treinamento de mão-de-
obra nova, especializada, bem como maior indisponibilidade de capitalização e
manutenção das empresas, cenário que foi, inclusive, registrado no IPO do Grupo;
35) nada mais natural e esperado que a Multilaser permitisse a Proinox utilizar
provisoriamente os seus recursos humanos, bem como emprestasse, quando
necessário, recursos, sem que houvesse necessidade de uma formalização em
contrato, em razão do que a afirmação fiscal no sentido de ser necessária
contrapartida para empréstimo feito pela Multilaser à Proinox carece de
razoabilidade;
36) considerando o empréstimo destacado no auto de infração, tem-se que mais
de 85% das importações da Proinox ocorreram com recursos de vendas, sendo
certo que em relação a DI no 21/0758902-9, objeto do presente auto, não há
qualquer indicação de utilização de empréstimo;
37) os efeitos da pandemia fizeram, inclusive, com que o Banco Central, através
da Circular CBC 4.002/2020, ampliasse o prazo máximo entre a contratação e
Fl. 16649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
18
liquidação de contratos de câmbio de exportação, que agora poderá ser de até
1.500 dias, inclusive para Adiantamento sobre Contratos de Câmbio (ACC);
38) as informações prestadas de forma transparente e de boa-fé, na visão das
Impugnantes caracterizam otimização de recursos (coworking e “cost sharing”)
entre empresas do mesmo dono, em um momento econômico sensível;
39) a simples leitura dos supostos indícios que ensejaram a abertura do
procedimento fiscalizatório demonstra que eles consistem em informações lícitas,
prestadas pelas Impugnantes, sem qualquer dolo ou má-fé;
40) todas as informações foram devidamente, e de forma espontânea,
registradas, contabilizadas e declaradas à Receita Federal, antes mesmo de
qualquer fiscalização e, em nenhum momento, a fiscalização questionou a
legitimidade das informações contabilizadas e transmitidas, situação que revela a
inexistência de dolo, fraude, simulação ou conluio, de acordo com o
entendimento consolidado pelo CARF (acórdão no 3201-004.699, proferido pela
2a Câmara / 1a Turma Ordinária, na sessão de 29/01/2019);
41) a Receita Federal sabia, em função de informações fornecidas pelo Grupo
Multilaser, que a Proinox funcionava no mesmo endereço e utilizava mão-de-obra
da Multilaser;
42) a partir de uma primeira DI retida (desembaraçada mediante prestação de
garantia) a fiscalização se estendeu para todas as DI subsequentes registradas
pela Proinox, porém sem o direcionamento de qualquer dessas importações
subsequentes para o canal cinza, para aplicação do procedimento de fiscalização
de combate às fraudes aduaneiras, estabelecido na IN RFB 1.986/2020;
43) considerando o disposto no artigo 2o da IN RFB 1.986/2020, e tendo em vista
que a fiscalização é uma atividade vinculada, o não direcionamento de qualquer
outra importação da Proinox para o canal cinza durante a fiscalização é outra
evidência importante de que não foi constatado dolo na atuação das Impugnantes
e corrobora tudo que foi alegado até aqui, quanto a isso;
44) a suposta falta de propósito negocial decorreria basicamente de dois fatos
verdadeiros, mas que não caracterizam a falta de propósito negocial e muito
menos o tipo interposição fraudulenta;
1o fato: a Proinox não tinha mão de obra própria - Ela funcionava em coworking e
“cost sharing” com a sua proprietária Multilaser, sendo que as dificuldades
decorrentes da pandemia contribuíram para a demora na formação de quadro de
pessoal próprio da Proinox, mas a mão-de obra e estrutura operacional utilizada
era da Multilaser, que é dona de 99,99% da Proinox, e essa situação jamais foi
escondida/encoberta pelo Grupo Multilaser;
2o fato: o resultado financeiro da Proinox ficou muito aquém do esperado e a
empresa teve prejuízo (o que não configura ilícito), necessitando de empréstimo da
sua proprietária no ano de 2020, para menos de 15% das importações da Proinox;
Fl. 16650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
19
45) quanto à compra da Proinox ter sido motivada pela decisão judicial transitada
em julgado, não há nada a impugnar quanto a isso, pois esse foi um dos motivos
da compra, mas não o único e nenhuma ilegalidade há nesse fato;
46) em relação à ausência de recursos humanos próprios, em decorrência dos
motivos já expostos, houve a otimização de recursos (coworking e cost sharing)
com a sua dona, Multilaser, e demora na contratação de mão-de-obra própria;
47) no que diz respeito à incapacidade operacional e aos aspectos logísticos da
Proinox, mencionados no auto de infração, esses indícios nada mais são que um
desdobramento do anterior, uma vez que decorre da falta de mão-de-obra
própria;
48) no que concerne às diligências realizadas na filial da Proinox e na empresa de
transporte internacional bem como à extensa análise de e-mails copiados durante
essas diligências, indício também decorre da falta de mão-de-obra própria, sendo
importante registrar que não existe um único e-mail que revele qualquer
preocupação ou tentativa de ocultar fraudulentamente a Multilaser;
49) no que tange à não apresentação das negociações, não se nega que estas
eram feitas por funcionários da Multilaser, uma vez que as duas empresas têm os
mesmos donos e compartilhavam provisoriamente a mesma estrutura;
50) ao tratar da circularização ao despachante o Auto não traz qualquer elemento
relevante;
51) sobre as marcas dos produtos importados pela Proinox, a descrição dos fatos
do Auto de Infração é mais uma demonstração de que não existe ocultação da
Multilaser, cujas marcas eram declaradas ostensivamente (e não ocultadas);
52) sobre o tópico “dos Operadores das Contas da Proinox”, o auto de infração
confirma que os donos da Proinox têm poderes para movimentar as contas da
empresa e, informa, ainda que além deles, dois funcionários da Multilaser, dona
da Proinox, também têm poderes, o que é absolutamente normal e decorre da
falta de mão-de-obra própria, visto que a Multilaser é proprietária de 99,99% da
Proinox, sendo normal que ela a administre, inclusive por prepostos;
53) sobre a suposta falta de propósito negocial da Proinox e de empréstimo
realizado pela sua dona, Multilaser, no ano de 2020, consoante demonstrado, não
há que se falar em falta de propósito negocial, e muito menos o tipo “interposição
fraudulenta”;
54) o indício relativo ao suposto esvaziamento fático da empresa Proinox, nada
mais é que um desdobramento do tópico que trata da ausência de recursos
humanos próprios;
55) o capítulo que trata dos efeitos da decisão judicial e das vantagens auferidas
pelo Grupo Multilaser confirma que a discussão correta dos fatos objeto do auto
de infração não se situa no campo da ocultação de sujeito passivo (ostentação de
Fl. 16651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
20
sujeito passivo se adequaria melhor ao caso dos autos – de tão onipresente que é
a Multilaser) e sim no campo da reestruturação societária;
56) ainda que se entenda que a reestruturação societária ensejou um ganho
tributário, a situação não configura ilícito, muito menos interposição fraudulenta,
conforme posicionamento do CARF, exemplificado pelo acórdão no 3201-004.699,
proferido pela 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, na sessão de 29/01/2019;
57) os fatos acima descritos talvez pudessem operar efeitos em relação à
incidência do IPI, em decorrência de um planejamento tributário (concentração
gradativa das importações de mercadorias para a revenda na Proinox) com o qual
a Receita Federal não concorde, mas não caracterizam fraude, nem tampouco o
dolo específico de interpor fraudulentamente o importador, ao contrário do que é
afirmado pela fiscalização;
58) a Fiscalização expressamente reconheceu ao longo do Termo de Verificação
Fiscal que “a presente autuação não recusa os efeitos da decisão acima
mencionada, nem intenta rediscutir tal matéria”, de modo que não foi lavrado
Auto de Infração para exigência dos supostos débitos de IPI que supostamente
deixaram de ser recolhidos pela Multilaser;
59) o auto de infração reconhece os efeitos da coisa julgada sobre terceiros, que
não participaram diretamente da ação judicial transitada em julgado, consoante
posicionamento do e. STJ, exemplificado pela decisão proferida no REsp
1763920/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a T, julgado em 16/10/2018, DJe
18/10/201811;
60) apesar de se alegar a existência de um dano ao erário, a materialidade dessa
suposta, mas inexistente, infração não restou comprovada.
61) a acusação tem dois fundamentos:
a) teria havido dano ao erário, em razão da ocultação do sujeito passivo e real
comprador das cargas em operação de importação (Multilaser), mediante suposta
fraude e simulação, conduta que, na visão do Fisco, implicaria “prejuízo ao controle
aduaneiro”;
b) ainda que não contempladas dentre as hipóteses de dano erário, as vantagens
auferidas pela Multilaser, em razão da fruição da não incidência do IPI na revenda
das mercadorias realizada pela Proinox, seriam “uma evidência de sua atuação
dolosa”;
62) a acusação não merece prosperar, uma vez que:
a) as importações realizadas pela Proinox são legítimas e foram realizadas de forma
transparente, sendo incontroverso que todas as informações foram devidamente, e
de forma espontânea, registradas, contabilizadas e declaradas à Receita Federal,
antes mesmo de qualquer fiscalização e que em nenhum momento a fiscalização
questiona a legitimidade de nenhuma informação transmitida ou contabilizada;
b) não houve qualquer prejuízo aos controles aduaneiros, uma vez que a Proinox
“possui RADAR ilimitado”, tinha autorização irrestrita para importar todas as
Fl. 16652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
21
mercadorias (não havia qualquer limitação regulatória), constou em todos os
documentos de importação, realizou o fechamento dos contratos de câmbio e o
pagamento das mercadorias;
63) não houve qualquer dano ao erário, uma vez que não foi exigido qualquer
valor a título de IPI e, na ausência de materialidade, com a consequente exigência
do tributo supostamente não recolhido, não é possível se alegar genericamente
que houve dano ao erário;
64) a Proinox foi adquirida com um propósito específico pelo Grupo Multilaser
(permitir a segregação das suas atividades) e a pandemia da COVID-19 atrasou os
planos do Grupo para essa sociedade, gerando situações provisórias que não
autorizam a sua caracterização como “simulação” ou fraude; e,
65) não restou demonstrada a suposta “interposição fraudulenta” perpetuada
pelo Grupo Multilaser, até mesmo por impossibilidade material, uma vez que
sempre agiu de forma legítima, transparente e em observância da legislação
aplicável;
66) com a disponibilidade de recursos lícitos, a Proinox tinha assegurada a
habilitação ilimitada para operar no comércio exterior (inclusive porque sua
controladora podia aportar mais recursos com origem lícita, sob a forma de
empréstimo ou de aumento de capital, se fosse necessário);
67) diante desses dados objetivos e incontroversos, indaga-se qual o interesse
econômico da Proinox importar no lugar da sua controladora, para depois
revender para a controladora, e a Multilaser distribuir para toda a carteira de
clientes do grupo;
68) a Proinox pertence ao grupo Multilaser, foi capitalizada com R$ 111 milhões
pela Multilaser, tendo todo o direito de importar no seu nome e revender
diretamente para os clientes da Multilaser, e a Proinox nesse caso apuraria o lucro
e o distribuiria aos seus sócios, sendo que a Multilaser detém 99,99% de seu
capital, e a distribuição de lucros é isenta de tributos;
69) a demora na transferência da atividade de distribuição da Multilaser para a
Proinox deveu-se aos fatores já enumerados e que nada têm a ver com o
propósito de ocultar a Multilaser;
70) a caracterização do tipo interposição fraudulenta, diferentemente de outras
infrações, segue a lógica da responsabilidade subjetiva (existência de dolo
específico de ocultar o real importador), e, dessa forma, exige a comprovação de
um delito antecedente, ou seja, fraude ou simulação pelos envolvidos;
71) o que foi verificado no presente caso, apenas demonstra aquilo que foi
devidamente registrado e informado pelas Impugnantes à Receita Federal, e,
dessa forma, não representa nenhum tipo de descoberta ou apuração de ilícito,
muito menos o de interposição fraudulenta, o que descaracteriza a fraude,
consoante posicionamento consolidado pelo CARF (acórdão no 3201-004.699,
proferido pela 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, na sessão de 29/01/2019);
Fl. 16653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
22
72) as condutas das Impugnantes demonstram a ausência de dolo, o que
desqualifica a tipificação de interposição fraudulenta, haja vista, ter restado
comprovado a higidez, licitude e transparência das informações prestadas à
Receita Federal em todas as obrigações acessórias transmitidas, bem como na
escrituração contábil;
73) nenhum fato foi descoberto durante a fiscalização, visto que todos os fatos
sempre foram informados, com total transparência e boa-fé, pela Proinox, através
dos funcionários da Multilaser;
74) os fatos narrados no auto de infração já eram de conhecimento da Receita
Federal, antes do início da fiscalização, em decorrência de informações prestadas
pelas Impugnantes, sem qualquer vínculo com a fiscalização:
• a descrição dos produtos nas DIs da Proinox contém, quando cabível, as marcas
que pertencem à Multilaser;
• a Proinox se apresenta à Receita Federal e à SEFAZ como Multilaser Itajaí;
• a Proinox informa na aba “destinatário” das notas o e-mail da Multilaser para
contato;
• os sócios proprietários da Multilaser também são sócios proprietários da Proinox,
ambos tendo poderes para movimentar as contas da Proinox e, além deles, dois
outros funcionários também têm poderes, o que é usual, para não engessar os
“pequenos pagamentos”;
75) o fato de os funcionários da TAC Armazéns Gerais (local onde funciona a filial
da Proinox) receberem as correspondências da Proinox, em função de a empresa
não manter um funcionário próprio, não é um fato isolado, que ocorre somente
em relação a ela, nem tampouco ilegal;
76) uma leitura atenta do e-mail juntado pela fiscalização demonstra que ele
contém a relação de todas as salas (salas alugadas e disponíveis) com a orientação
de não receber qualquer correspondência de empresa diversa das locatárias;
77) ocultar pressupõe uma ação voltada a impedir o conhecimento do que se
deseja esconder, o que não ocorreu no caso em análise;
78) a melhor prova de inexistência de ocultação é o fato de que todas as
informações foram devidamente, e de forma espontânea, documentadas,
registradas, contabilizadas e declaradas à Receita Federal, antes mesmo de
qualquer fiscalização e que em nenhum momento a fiscalização questiona a
legitimidade de nenhuma informação transmitida ou contabilizada;
79) eventuais divergências de informações não se equiparam a uma ocultação,
visto que se uma determinada divergência não altera o regime jurídico da
importação (não a tornando proibida ou sujeita a autorizações específicas), não
há como configurar a hipótese prevista no inciso V do artigo 23 do Decreto-lei no
1.455/76;
Fl. 16654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
23
80) não havia razão para ocultar; não se importou mais do que seria permitido;
não se buscou importar algo que era proibido; não se buscou ter qualquer
benefício fiscal superior àquele que era conferido às partes; e nada foi escondido
ou ocultado;
81) os contratos, as notas fiscais, os fluxos financeiros, tudo correu tal como
contratado pelas partes e informado à Receita Federal em suas obrigações
acessórias;
82) como todo novo projeto, a ideia de introduzir a Proinox na estrutura da
Multilaser seria implementada paulatinamente, de modo que o primeiro passo
era testar a viabilidade da integração da Proinox à estrutura do Grupo Multilaser,
o que começou a ser realizada no início de 2020;
83) a referida introdução que já seria algo complexo em circunstâncias normais,
por se tratar de uma nova operação, localizada em um Estado que a Multilaser
não atuava, se mostrou ainda mais difícil em razão da pandemia;
84) o Grupo Multilaser tomou uma decisão de negócios, pois ao invés de
introduzir a Proinox integralmente na estrutura, tendo que avisar os clientes
dessa alteração e de eventuais mudanças logísticas, preferiu introduzi-la
gradativamente, estratégia necessária para evitar entraves à comercialização dos
produtos;
85) com receio de que a criação de uma estrutura complexa por trás da Proinox
pudesse dificultar o controle das operações realizadas por essa sociedade, por se
tratar de empresas do mesmo grupo econômico, a Multilaser decidiu celebrar um
contrato de comodato com a Proinox (o que permitiria que essa sociedade
passasse a operar no mesmo prédio da Multilaser) e compartilhar o tempo de
alguns de seus funcionários, o que é algo bastante comum no Brasil e não
configura qualquer ilegalidade;
86) no presente caso era uma questão de sobrevivência do negócio, uma vez que
a contratação de novos funcionários para conduzir uma operação complexa e com
meandros pouco conhecidos pelo Grupo Multilaser poderia trazer significativos
prejuízos;
87) o compartilhamento de funcionários foi a estratégia que o Grupo Multilaser
entendeu ser a mais segura para iniciar a integração da Proinox na sua estrutura
operacional, não sendo essa legítima escolha negocial passível de caracterização
como fraude;
88) não é razoável que a Fiscalização presuma, com base em alegações genéricas,
que tudo não passaria de uma simulação, supostamente arquitetada para reduzir
a carga tributária do real importador, eis que não foram realizadas operações
simuladas entre a Multilaser e a Proinox capazes de autorizar a aplicação da multa
pretendida;
Fl. 16655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
24
89) o tipo – interposição fraudulenta real – demanda a existência de prova cabal
desses elementos, consoante jurisprudência consolidada:
90) o fato de a Multilaser ser proprietária de 99,99% da Proinox, ou seja, sua
controladora, bem como os fatos já relatados, comprovam a inexistência da
conduta dolosa de a Proinox esconder a Multilaser, sua proprietária, ainda mais
mediante ardis fraudulentos ou simulatórios;
91) em uma operação entre empresas do mesmo dono não é crível que uma
empresa seja “laranja” de outra, que “não possa aparecer”, haja vista o
posicionamento que vem sendo adotado pela Receita Federal, inclusive em Zona
Primária, exemplificado pelo Parecer Conclusivo emitido pela Alfândega do Porto
de Santos:
92) a jurisprudência administrativa se firmou no sentido de ser imprescindível ao
tipo “interposição fraudulenta”, a comprovação da existência do dolo de cometer
fraude ou simulação, e comprovação da fraude ou simulação;
93) resta comprovada a inexistência de conduta dolosa da Proinox de ocultar,
esconder o encobrir a sua proprietária Multilaser, e muito menos de utilização,
para esse fim, de ardis fraudulentos ou simulatórios;
94) não houve falta de propósito negocial, mas sim um atraso na contratação da
mão de-obra própria da Proinox, suprida pela mão-de-obra da sua dona,
Multilaser;
95) ainda que se entenda ter havido falta de propósito negocial, a discussão
correta dos fatos não se situa no campo da ocultação de sujeito passivo e sim no
da reestruturação societária, decorrente de planejamento com o objetivo de
segregar as atividades de importação de bens para produção e de importação de
bens para comercialização, bem como aproveitar o benefício financeiro da
decisão transitada em julgado da Proinox, com eventuais consequências;
96) ainda que se considere que a reestruturação ocorreu com o objetivo de
reduzir o custo tributário da importação e comercialização dos produtos, não há
ilegalidade, muito menos ocultação dolosa do real importador;
97) o fato de a Proinox compartilhar das atividades administrativas com a sua
dona, Multilaser, não configura perda de identidade ou de propósito negocial,
sendo que eventual falta de propósito negocial não configura fraude, sonegação
ou conluio e a eventual descaracterização desse planejamento envolve a
utilização de regras antielisivas e não a caracterização do tipo interposição
fraudulenta, conforme entendimento do Conselho de Contribuintes;
98) a validade das sanções aduaneiras está vinculada ao dano (ou ao potencial
dano) que determinada conduta poderia causar aos ativos (econômicos ou sem
natureza econômica) de interesse nacional;
99) no caso das importações, haverá dano se não forem observados os
procedimentos especiais de importação; forem importadas mercadorias
Fl. 16656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
25
proibidas; e a importação beneficiar compradores que estejam sujeitos a
restrições de importação de mercadorias;
100) a realização das importações pela Proinox não causou nenhum prejuízo ao
controle aduaneiro;
101) o auto de infração não aponta ou identifica qualquer descumprimento dos
requisitos obrigatórios para as importações; qualquer evasão de tributos
incidentes sobre a importação ou sobre as operações posteriores envolvendo as
mercadorias em questão, afirmando, inclusive, que não haverá qualquer
questionamento em relação aos efeitos da decisão transitada em julgado de IPI;
quaisquer restrições à importação pelo comprador ou qualquer dano aos
interesses políticos internacionais, à segurança pública ou defesa nacional, à
saúde pública; política alimentar; proteção da fauna e da flora; conservação de
espécies vegetais ou animais; à proteção do patrimônio artístico, histórico,
arqueológico ou científico; à preservação de recursos ambientais, conservação de
recursos naturais; ou ao combate à poluição ou contaminação;
102) no Auto de Infração não há indicação de que a Proinox teria realizado as
importações porque a Multilaser não poderia importar as mercadorias por conta
própria;
103) não há proibição para que a Multilaser realizasse importações por conta
própria durante esse período; tanto a Proinox quanto a Multilaser possuem
RADAR ilimitado, o que lhes permite importar mercadorias sem qualquer
limitação;
104) não houve nenhum prejuízo real aos controles aduaneiros, até porque os
fatos que ensejaram à fiscalização sempre foram declarados de forma
transparente à Receita Federal;
105) conclui-se que não foi demonstrada má-fé por parte das Impugnantes; a
ausência de evasão fiscal por si só demonstra a boa-fé das partes envolvidas; e as
Impugnantes não causaram dano ao Erário tampouco prejudicaram os controles
aduaneiros, devendo o Auto de Infração deve ser cancelado, em sua
integralidade;
106) se for entendido que a Multilaser seria a responsável pela importação das
mercadorias importadas pela Proinox e que seria cabível alguma penalidade, a
importação em questão não deve ser entendida como um ato fraudulento ou de
simulação, visto que não houve intenção das Impugnantes de ocultar o
adquirente da mercadoria, tendo em vista que todas as informações foram
devidamente apresentadas na Declaração de Importação e nas notas fiscais de
venda das mercadorias, inclusive nas notas fiscais de entradas;
107) em casos como o presente em que as Impugnantes não agiram com dolo,
com má-fé ou com o intuito deliberado de lesar o erário, a multa de 100% sobre o
total das mercadorias importadas pela Proinox deveria, no máximo, ser
Fl. 16657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
26
convertida em multa de 1% sobre o valor das importações, conforme vem
decidindo a jurisprudência, quando não restar configurado o dolo;
108) ressalta-se a ausência de proporcionalidade e a natureza confiscatória da
penalidade aplicada, devendo ser reduzida a um patamar que cumpra com o
princípio da razoabilidade;
109) há nulidade no auto de infração, a ser apreciada nos termos do 59, § 3o, do
Decreto 70.235/1972, decorrente da lavratura do auto de infração por autoridade
incompetente, consoante posicionamento jurisprudencial;
110) o ato administrativo praticado por agente incompetente, é inválido e não
produzirá quaisquer efeitos jurídicos, nos termos do artigo 59, inciso I, do Decreto
no 70.235/1972, sendo essa exatamente a situação verificada no presente
processo administrativo, em função ter sido lavrado por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil;
111) de acordo com o artigo 360 da Portaria ME no 284/2020, é atribuição
privativa dos Delegados impor pena de perdimento (ou multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria, decorrência lógica da pena de perdimento nos
casos em que a mercadoria foi consumida ou revendida), sendo que aos Auditores
Fiscais, cabe tão somente propor a aplicação da pena ao Delegado a quem se
subordinam;
112) Por fim, requer “sejam julgadas PROCEDENTES as impugnações de modo a
CANCELAR o auto de infração”; “sucessivamente, requer a nulidade do presente
auto de infração, em razão do mesmo ter sido lavrado por autoridade
incompetente”; “ainda em caráter sucessivo, requer seja aplicada a penalidade do
artigo 711, III, do Regulamento Aduaneiro, em substituição à penalidade
substitutiva do perdimento”.
De acordo com os documentos de fls. 14317-14321, apesar de na impugnação
constarem os nomes das duas empresas autuadas, a peça processual apresentada
foi assinada unicamente por representante da Proinox Brasil Ltda.. Conforme
petição de fls. 14326-14327, por meio do processo no 10906.085459/2022-49, foi
protocolizada outra impugnação em 28/02/2022, assinada pela empresa
Multilaser Industrial S.A., que veio a ser anexada às fls. 14326-14373 do presente
processo, a qual apresenta o mesmo conteúdo da impugnação anterior.

O Acórdão no 103-010.634 foi proferido com a seguinte ementa:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 20/04/2021
DEVIDO PROCESSO LEGAL. MULTA. LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
Fl. 16658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
27
Na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação de comércio exterior, mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros, quando a mercadoria não for
localizada ou tiver sido consumida ou revendida, a autoridade competente para
exigência da multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria é o Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil, devendo ser observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 20/04/2021
OCULTAÇÃO DE SUJEITO PASSIVO NA IMPORTAÇÃO. FRAUDE E SIMULAÇÃO.
A ocultação do sujeito passivo, do real comprador ou do responsável pela
operação de importação, mediante fraude ou simulação, consiste em infração
punível com a multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria que não seja
localizada, tenha sido consumida ou revendida.
DANO AO ERÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL JURE ET DE JURE.
A configuração da infração prevista no inciso V do artigo 23 do Decreto-lei no
1.455, de 1976, independe da demonstração de prejuízo ao recolhimento de
tributos ou contribuições. O dano ao erário não se configura unicamente pela
falta ou insuficiência de pagamento de tributos, mas também pelo prejuízo ao
controle aduaneiro das operações de importação e exportação.
ARGUIÇÃO
DE
CONFISCO
E
DE
VIOLAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DE MULTA SEM PREVISÃO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação de lei, sob fundamento de inconstitucionalidade. A autoridade
administrativa não pode usurpar a competência do legislador para substituir o
juízo de proporcionalidade por ele exercido, com o fim de alterar o valor da multa
definido na lei, o que somente pode ser revisto pelo próprio Poder Legislativo ou,
em caso de inconstitucionalidade, pelo Judiciário. O emprego dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade não autoriza o julgador administrativo a
dispensar ou reduzir multas estabelecidas na lei em valor ou percentual único,
sem que haja expressa previsão legal para graduação da penalidade dentro de
uma faixa variável de valor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

As intimações sobre a decisão de primeira instância e os protocolos dos Recursos
Voluntários ocorreram nas seguintes datas:

 PROINOX BRASIL LTDA:
Fl. 16659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
28
 Intimação eletrônica: 13/12/2022
 Protocolo do Recurso Voluntário: 06/01/2023
 MULTILASER INDUSTRIAL S.A:
 Intimação eletrônica: 12/12/2022
 Protocolo do Recurso Voluntário: 06/01/2023
O Recurso Voluntário foi apresentado em conjunto pela Autuada e Responsável
Solidária, com os mesmos argumentos da peça de Impugnação e com os pedidos abaixo
reproduzidos:
130. Por tudo quanto exposto, requer sejam julgadas PROCEDENTES as impugnações de
modo a CANCELAR o auto de infração em relação à PROINOX e em relação à
MULTILASER, em função:
(i) as Recorrentes demonstraram de forma evidente que a aquisição da PROINOX ocorreu
com o intuito de reorganizar as atividades operacionais da MULTILASER, sociedade que
crescia rapidamente e tinha planos de realizar a abertura do seu capital;
(ii) a integração da PROINOX à estrutura operacional do Grupo Multilaser não ocorreu da
forma como inicialmente planejada, em razão do advento da pandemia da COVID-19, que
levou diversas empresas de renome, como a Leader Magazine, Le Postiche, TNG,
Duadaina, Le Lis Blanc, Rosa Chá, Cavalera, a pedirem concordata, fls.14.310/14.312.
(iii) Entretanto, em razão da pandemia, a PROINOX não conseguiu, em um primeiro
momento, iniciar a venda àqueles clientes, mantendo a venda exclusivamente a
MULTILASER (sem configurar qualquer vantagem ou economia tributária para a
operação). Quando do arrefecimento da pandemia - o que se verificou efetivamente a
partir de abril/2021- passou, paulatinamente, a iniciar a comercialização dos produtos a
terceiros interessados no mercado nacional. Desse modo, no final de 2021, já contava
com 40 outros clientes, consoante esclarecido à fiscalização à fl. 5.363, resposta à
Intimação 1.222/2021.
(iv) a d. Fiscalização, em mais de 200 páginas de TVF, construiu narrativa infundada e
fictícia no sentido de que tudo não passaria de uma fraude e que a interposição
fraudulenta restaria caracterizada por duas grandes razões: (A) dano ao erário em razão
da suposta ocultação do sujeito passivo (MULTILASER); e (B) ainda que não contemplado
dentre as hipóteses de dano erário, as vantagens auferidas pela MULTILASER, em razão da
fruição da não incidência do IPI na revenda das mercadorias realizada pela PROINOX,
comprovariam a sua atuação dolosa e seria um indício da suposta simulação.
(v) ao longo do presente processo administrativo, as Recorrentes demonstraram que os
elementos suscitados pela D. Fiscalização seriam IRRELEVANTES para a resolução da
discussão (o que foi integralmente corroborado pela d. DRJ), e que não houve qualquer
simulação ou fraude: afinal, todas as operações de importação e revenda das mercadorias
foram realizadas pela PROINOX, sociedade devidamente constituída, que figurou nas
Declarações de Importação, Contratos de Câmbio e que efetivamente realizou os
pagamentos aos fornecedores no exterior (85% com receita operacional e 15% com
empréstimo da controladora – fatos incontroversos).
Fl. 16660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
29
(vi) A d. DRJ elenca situações em que a PROINOX não teria colaborado com a fiscalização
às fls. 14.554 a 14.557, o que, supostamente, caracterizaria dolo.
Data máxima vênia, tais situações não são aptas a comprovar dolo de cometer o ilícito de
interposição fraudulenta, mas, no máximo, desídia na resposta às intimações, apta, em
tese, a ensejar a multa de R$5.000,00, por embaraço à fiscalização, objeto do art. 107,
inciso IV, alínea “c” do Decreto-lei no 37/66.
E isso se deu pelo fato de se ter convicção de estar agindo dentro da legalidade, e, assim,
não se ter consciência da gravidade da imputação que se pretendia imputar, até mesmo
porque 98% das DI registradas durante a fiscalização foram parametrizadas e
desembaraçadas em canal VERDE de conferência, ou seja, sem que houvesse suspeitas de
fraude a apurar (art. 21, inciso IV da IN SRF 680/200620) – doc. 01.
Ademais, a MULTILASER, sua controladora, estava em processo de abertura de capital. O
IPO foi lançado em julho de 2021 e a ciência do Termo de Início de fiscalização se deu no
dia 28/04/2021, fl. 252. Desse modo, e considerando o contexto fático do Grupo
Multilaser a fiscalização da DI 21/0758902-9 foi conduzida sem a devida importância.
Dessa forma, tais respostas não podem criar um dolo retroativo para o momento da
aquisição da PROINOX pelo grupo Multilaser, tampouco para o momento do registro de
todas as DI, caracterizando, no máximo, desídia, punível, em tese, com a multa de
R$5.000,00 (art. 107, inciso IV, alínea “c” do Decreto-lei no 37/66).
(vi) note-se que apesar de indicar que o Grupo Multilaser teria criado a estrutura
“simulada” para supostamente se beneficiar de decisão transitada em julgado obtida pela
PROINOX que lhe autorizava a não recolher o IPI na revenda de produtos importados,
NÃO houve a lavratura de Auto de Infração para a exigência dos supostos débitos não
recolhidos, de modo que o requisito da materialidade não foi observado. Como poderia
haver fraude, simulação ou sonegação se não houve a cobrança de quaisquer valores a
título de tributos não recolhidos? É evidente que a suposta ausência de recolhimento do
IPI não é elemento apto a justificar uma alegação de fraude/simulação por parte da d.
Fiscalização, até mesmo porque não houve diminuição no recolhimento do IPI por parte
da MULTILASER, consoante balanços auditados, constantes do IPO do Grupo MULTILASER,
fl. 5.57121 e a PROINOX realizou diversas operações de importação NÃO SUJEITAS a
incidência de IPI, que correspondem a mais de R$ 7.500.000,00, consoante comprovado às
fls. 14.420/14.469;
(vii) ademais, a D. Fiscalização não demonstrou a efetiva ocorrência de dano ao erário,
requisito indispensável à aplicação da penalidade pretendida e que se verifica em duas
hipóteses: (a) sonegação de tributos; e (b) violação aos controles aduaneiros;
(viii) no que concerne à sonegação de tributos, o fato de que não ter havido qualquer
cobrança de IPI no presente caso, comprova que a pena de perdimento não poderia ter
sido aplicada ao caso das Recorrentes. Ademais, também não há dano ao erário pelo
simples fato de que, se a MULTILASER tivesse realizado as importações tanto por
encomenda quanto por conta a ordem, referida sociedade teria igualmente o direito de
não realizar o recolhimento do IPI quando da revenda das mercadorias que não foram
objeto de industrialização no Brasil; e,
(ix) no que concerne à violação aos controles aduaneiros, por sua vez, a D. Fiscalização
não trouxe qualquer elemento concreto capaz de justificá-la (entendimento que foi
inexplicavelmente confirmado pela I. DRJ). E nem poderia ser diferente, haja vista que
Fl. 16661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
30
ambas as Recorrentes possuem RADAR ilimitado e autorização para importar todas as
mercadorias, de modo que também NÃO houve qualquer violação efetiva aos controles
aduaneiros.
131. Sucessivamente ao pedido 130, acima, requer seja aplicada a penalidade do artigo
711, III, do Regulamento Aduaneiro, em substituição à penalidade substitutiva do
perdimento, conforme capítulo V.1. F, na medida em que não houve dolo, má-fé ou
intenção das Recorrentes em fraudar o Fisco, e que nenhum dano ao erário foi
concretamente identificado pela D. Fiscalização.
132. Ainda em caráter sucessivo ao item 131, acima, requer a nulidade do presente auto
de infração, em razão do mesmo ter sido lavrado por autoridade incompetente, conforme
capítulo V.2, acima.
133. Na eventualidade de este caso acabar sendo decidido por esse E. CARF por voto de
qualidade, levando a uma situação de nítida dúvida objetiva, requer-se seja determinada
a imediata aplicação não só do disposto no artigo 24 da Lei de Introdução às Normas de
Direito Brasileiro, nos artigos 100, parágrafo único, e 112 do CTN, como especialmente
do artigo 28 da Lei no 13.988, de 14.4.2020.
134. Por oportuno, as Recorrentes protestam pela apresentação de Memoriais quando da
inclusão deste caso em pauta de julgamentos e pela realização da sustentação oral por
ocasião do seu julgamento por esse e. CARF.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio para
julgamento.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Preliminarmente
As Recorrentes alegam que o auto de infração padece de nulidade por ter sido
lavrado por autoridade incompetente, baseando tal afirmação no art. 287, da Portaria ME no 284,
de 27 de julho de 2020 (Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil),
que assim dispõe:
Art. 360. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil incumbe gerir a execução
dos processos de trabalho realizados no âmbito da respectiva unidade e, quando
cabível, especificamente:
Fl. 16662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
31
I - aplicar pena de perdimento de mercadorias, veículos e moedas;
II - declarar inidôneo para assinar peças ou documentos, contábeis ou não,
sujeitos à apreciação da RFB, o profissional que incorrer em fraude de
escrituração ou falsidade de documentos; e
III - emitir os atos decorrentes das competências de suas unidades, observadas as
diretrizes estabelecidas pelas Unidades Centrais e pela Superintendência e as
competências específicas dos demais servidores de suas unidades.
(...)
As Recorrentes equivocam-se ao confundir o auto de infração de perdimento de
mercadoria apreendida, conduzido nos termos dos artigos 27 a 27-F, do Decreto-Lei no 1.455, de 7
de abril de 1976, com o processo administrativo regido pelo Decreto no 70.235/1972, que conduz
o contencioso decorrente da cobrança da multa substitutiva.
Ocorre que, originalmente, o Decreto-Lei no 1.455/1976 determinava que,
procedidas às formalidades de apreensão de mercadorias sujeitas à pena de perdimento, seria
lavrado auto de infração submetido ao devido contencioso, com seus prazos e procedimentos
especialmente definidos no Diploma Legal em referência, no qual o Delegado da Receita Federal
era a Autoridade Administrativa Julgadora em instância única, o que recentemente foi alterado
pela Lei no 14.651, de 23 de agosto de 2023.
No entanto, ao converter a pena de perdimento em multa, o processo do
contencioso passa a ser regido pelo Processo Administrativo Fiscal regido pelo Decreto no
70.235/1972, na forma prevista pelo § 3o do art. 23, e cujas Autoridades Julgadoras são as
Delegacias de Julgamento da RFB e este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Outrossim, os argumentos da defesa não se enquadram nas hipóteses do artigo 59
do Decreto no 70.235/1972, que assim assim estabelece:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Portanto, afasto a arguição de nulidade do auto de infração.
Fl. 16663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
32

3. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Auto de Infração de fls. 02-240,
por meio do qual foi formalizada a exigência de multa no valor de R$ 943.584,53, prevista no art.
23, inciso V, § 3o, do Decreto-lei no 1.455, de 1976, com redação dada pelas Leis no 10.637, de
2002, e no 12.350, de 2010.
O lançamento de ofício referente a este litígio tem por objeto a Declaração de
Importação (DI) n° 21/0758902-9, registrada em 20/04/2021, tendo sido parametrizada em canal
cinza de conferência aduaneira, com base no art. 21, inciso IV, da Instrução Normativa (IN) SRF no
680, de 02 de outubro de 2006, para averiguação das seguintes suspeitas:
 A matriz da empresa Proinox funciona no mesmo endereço da matriz
da empresa Multilaser INDUSTRIAL S.A. (CNPJ 59.717.553/0001-02);
 Após a aquisição da empresa Proinox pela empresa Multilaser,
aquela deixou de operar por conta e ordem de terceiros, passando a
atuar exclusivamente como importadora por conta própria;
 Desde a aquisição pela empresa Multilaser, as cargas então
importadas foram vendidas exclusivamente à citada empresa;
 A empresa Proinox não possuía recursos humanos para operar;
 Os recolhimentos de tributos realizados pela empresa Proinox no
mercado interno eram ínfimos.
A Importadora Proinox foi intimada a prestar esclarecimentos a respeito de suas
operações e, com base nas informações obtidas, bem como do resultado da diligência realizada na
filial da empresa, o procedimento fiscal foi ampliado, comunicando-a de que estavam submetidas
à fiscalização todas as operações de importação por ela realizadas, desde 01/04/2019, data em
que foi oficializada a aquisição do empreendimento pela empresa Multilaser Industrial S.A. (18°
Alteração Contratual registrada na JUCESP em 01/04/2019).
Em síntese, a conclusão de que a empresa Multilaser Industrial era a real
adquirente das cargas registradas para importação em nome da Proinox Brasil foi motivada
pelas seguintes constatações:
 Falta de recursos humanos da empresa Proinox;
 Não apresentação dos documentos que comprovassem as
negociações demandadas pela Fiscalização;
Fl. 16664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
33
 Farta existência de operações conduzidas por funcionários da
Multilaser junto à transportadora internacional muito anteriormente
a entrada das cargas em território aduaneiro;
 O fato de as cargas serem enviadas para a Multilaser após a
nacionalização em condições irreais de mercado; e
 A capacidade da Multilaser mapear as demandas de compra dos
clientes em território pátrio.
Por sua vez, as Recorrentes prestaram os seguintes esclarecimentos:
(i)
A Proinox foi adquirida pela Multilaser para ser o braço importador
do Grupo MULTI de produtos acabados, consoante consignado no
IPO, e, essa escolha se deu com o objetivo de obter mais eficiência
logística e em razão de a Proinox, sociedade com notória atuação no
Estado de Santa Catarina há mais de 10 (dez) anos, contava com
benefícios fiscais estaduais e com decisão transitada em julgado que
lhe conferia o direito de não recolher o IPI na revenda de produtos
importados que não se sujeitaram à industrialização no Brasil; e
(ii)
Sendo um planejamento tributário lícito, todos os eventos foram
publicizados no Formulário de Referência perante a Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”), já que a Multilaser é companhia de
capital aberto.
Para demonstrar as razões que motivaram a conclusão deste voto, primeiro faço
breve abordagem sobre as modalidades de importação, bem como a diferenciação entre
interposição fraudulenta comprovada e presumida, de maneira a delimitar a distribuição do ônus
probatório a ser aplicado no presente litígio.

3.1. Do Controle Aduaneiro
Inicialmente, é relevante destacar que, diante da crescente complexidade das
cadeias globais de valor, a atuação estatal por meio do aparato aduaneiro assume papel central
como instrumento regulador da inserção internacional da economia brasileira, com especial
ênfase na proteção do mercado interno e na salvaguarda do interesse público fiscal.
O renomado Doutrinador Ricardo Xavier BASALDÚA1 ao discorrer sobre a Aduana,
aborda que sua função essencial consiste no controle das mercadorias importadas e exportadas,
abrangendo vigilância de fronteiras, a prevenção ao contrabando e a proteção de interesses
públicos. Essa função se concretiza por meio da apresentação ou apreensão de mercadorias, de

1 BASALDÚA. Ricardo Xavier. La Aduana: Concepto y Funciones Esenciales y Contingentes. Revista de Estudios Aduaneros, Buenos
Aires, Instituto Argentino de Estudios Aduaneros, n. 18, 1.sem.2007, p. 37-54.
Fl. 16665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
34
sua individualização e classificação na Nomenclatura do Sistema Harmonizado, da valoração
aduaneira e da determinação de origem. Além dessa função essencial, o Autor distingue funções
primordiais (classificação, valoração e origem) e funções contingentes (cobrança de tributos e
aplicação de proibições).
BASALDÚA também diferencia funções fiscais, voltadas à arrecadação, e
extrafiscais, relacionadas à proteção econômica e social. Ressalta, ainda, a evolução moderna das
Aduanas, que passam a incluir a facilitação do comércio (regimes econômicos e simplificação de
procedimentos) e a segurança da cadeia logística internacional, especialmente após 2001, com
ênfase na cooperação entre administrações aduaneiras, no uso da análise de riscos e na
certificação de operadores confiáveis.
Ao abordar sobre o controle aduaneiro, Rodrigo Mineiro FERNANDES2, invocou o
Princípio da Universalidade do Controle Aduaneiro, o qual retrata a soberania do território, bem
como a definição de controle aduaneiro traçada pela Convenção de Quioto Revisada, a qual prevê,
no seu Anexo Geral, Norma 6.1, que:
“...todos os bens que sejam introduzidos no território aduaneiro ou dele saiam,
estão sujeitos ao controle aduaneiro. O controle pode ser exercido em três
momentos: (i) antes da chegada da mercadoria; (ii) no momento da apresentação
da mercadoria às autoridades aduaneiras; e (iii) após o desembaraço aduaneiro
das mercadorias”.
No mesmo sentido, BARBIERI (2015) define que o controle aduaneiro visa a
proteção das fronteiras do País em relação a diversas demandas, sendo a regulação do fluxo de
mercadorias realizada mediante:
“...aplicação de restrições e incentivos tarifários (redução/aumento das alíquotas
do imposto de importação, concessão de isenção ou suspensão dos tributos
incidentes, não incidência, etc.) e não tarifários (exigência de licenças prévias,
proibições de importar, procedimentos fiscais pré e pós-despacho de importação,
perdimento de mercadorias, etc.)”3.
Em suma, quando exercido de forma eficaz e em consonância com os princípios
constitucionais, o controle aduaneiro mostra-se apto a prevenir danos ao Erário e a resguardar o
mercado nacional, sem, contudo, comprometer a autonomia da vontade nos negócios jurídicos
nem a livre iniciativa. Nesse sentido, contribui para a promoção de uma economia justa e
equilibrada, alinhada aos preceitos da segurança jurídica próprios do Estado Democrático de
Direito.
A segurança jurídica constitui princípio fundamental do ordenamento jurídico
brasileiro. Todavia, no contexto do comércio exterior contemporâneo, tal ideal tem se revelado

2 FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Revisão Aduaneira e Segurança Jurídica. São Paulo: Editora Intelecto, 2016, págs. 21 e 22.
3 BARBIERI, Luís Eduardo Garrossino. Ensaios de Direito Aduaneiro. Coords. Claudio Augusto Gonçalves Pereira e Raquel Segala
Reis. Editora Intelecto: São Paulo, 2015.
Fl. 16666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
35
cada vez mais difícil de concretizar. Esse cenário, além de frustrar o Direito em sua pretensão
científica de conferir estabilidade e previsibilidade às relações jurídicas, produz como efeito direto
a erosão da confiança na celebração de negócios jurídicos válidos e devidamente tutelados pela
ordem legal.
Um exemplo emblemático dessa instabilidade normativa é a importação por conta
própria destinada à subsequente revenda de produtos no mercado interno. A atividade de
importação, assim como qualquer outra atividade econômica, submete-se, em sua essência, aos
princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, consagrados no artigo 170 da
Constituição Federal.
Entretanto, o avanço tecnológico e a crescente celeridade na concretização das
transações comerciais, tanto no âmbito nacional quanto internacional, não encontram respaldo
normativo adequado na legislação aduaneira vigente. Essa defasagem contribui para a
perpetuação da insegurança jurídica, com impactos negativos sobre a eficiência e a racionalidade
do sistema.
A Segurança Jurídica é detidamente abordada por Humberto HÁVILA4, que assim
leciona:
A segurança jurídica pode referir-se a um estado de fato, isto é, a uma
determinada realidade concreta passível de constatação. Nesse sentido, a
segurança jurídica não diz respeito a um comportamento que deva ser adotado
ou a um estado ideal de coisas que deva ser atingido. Ela se vincula, em vez disso,
a uma realidade fática que se entende existente. Sendo assim, o emprego da
expressão “segurança jurídica” denota, nesse aspecto, um juízo de fato a respeito
daquilo que se julga existir no plano da realidade. A expressão “não há segurança
jurídica no Brasil, porque os órgãos aplicadores não confirmam as previsões feitas
para a maior parte das suas decisões” representa essa significação. A segurança
jurídica, nessa compreensão, significa, pois, a possibilidade de alguém prever,
concretamente, as consequências jurídicas de fatos ou de comportamentos. Para
o contribuinte a segurança jurídica significa a possibilidade de saber,
antecipadamente, aquilo que vai, de fato, ocorrer. É, enfim, a capacidade de
antecipar uma situação de fato ou prever efetivamente uma situação. Trata-se,
como se vê, de uma concepção jusrealista de segurança jurídica, que pressupõe
um conceito descritivo.
Delimitadas tais premissas, conclui-se que, como forma de equilibrar o
desenvolvimento econômico, a segurança jurídica e o imprescindível controle administrativo das
operações de comércio exterior, é imperioso compreender a aplicação das normas aduaneiras em
situações concretas, especialmente naquelas que envolvem a suposta prática de fraudes. Nesse
contexto, faz-se necessária a fixação de balizas claras para a configuração do dano ao Erário, de

4 ÁVILA, Humberto. Teoria da Segurança Jurídica. São Paulo: Editora JusPodivm, 2025, p. 124.

Fl. 16667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
36
modo a assegurar o interesse público de forma equilibrada, respeitados os limites impostos pela
ordem constitucional.
Com efeito, a Constituição Federal estabelece como fundamentos da ordem
econômica a dignidade da pessoa humana, a justiça social, a soberania nacional e a função social
da propriedade. A legislação aduaneira, enquanto instrumento de concretização dessa ordem,
deve, portanto, ser interpretada e aplicada de maneira coerente e harmônica com tais princípios.

3.2. Das Modalidades de Importação
Com relação à forma de operacionalizar uma importação, destaco que deve o
importador se enquadrar necessariamente em uma das seguintes modalidades: importação
direta, importação por conta e ordem de terceiros ou importação por encomenda.
A importação na modalidade direta é disciplinada pelo Decreto-Lei n° 37/1966 e
regulamentada pela Instrução Normativa SRF n° 680/2006 e alterações, correspondendo ao
método convencional de importação. Nesta operação, a empresa é a responsável pela negociação
junto a origem, pela documentação, conferência e desembaraço aduaneiro, sendo toda a
operação custeada com recursos próprios.
A importação na modalidade por conta e ordem de terceiros é disciplinada pelos
artigos 80 e 81 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, com definição jurídica dada pelo artigo 27
da Lei n° 10.637/2002, regulamentada pela Instrução Normativa SRF no 225/2002 e, atualmente
pela Instrução Normativa RFB no 1.861/2018, com alterações trazidas pela Instrução Normativa
RFB no 1937, de 15 de abril de 2020 e Instrução Normativa RFB no 2.101, de 09 de setembro de
2022. Nesta modalidade, as operações são realizadas pela empresa importadora, mas com os
recursos de uma terceira empresa: a adquirente, que é a responsável pelo recolhimento de
tributos e demais obrigações da operação. Ambas devem estar habilitadas para operar com o
Comércio Exterior, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1984, de 27 de outubro de 2020.
A importação na modalidade por encomenda é disciplinada e tem sua definição
jurídica dada pelo Art. 11 da Lei no 11.281/2006, regulamentada pela Instrução Normativa SRF no
634/ 2006, e atualmente pela IN RFB n° 1.861/2018, com alterações trazidas pela IN RFB n°
1937/2020 e Instrução Normativa RFB no 2.101, de 09 de setembro de 2022. Neste caso, o
importador, assim como na importação por conta e ordem de terceiro, é um intermediário na
importação, porém negocia com o Fornecedor Estrangeiro, utiliza recursos próprios para custear a
operação e revende a mercadoria ao cliente encomendante.
Com relação às Modalidades de Importação, destaco o posicionamento do Ilustre
Autor e Conselheiro Rosaldo Trevisan:
3.1.3. Modalidades de importação
Sem dúvidas, a classificação de tipos de importação mais debatida, no Brasil, é a
referente às modalidades: importação direta, por conta e ordem e por
encomenda. Esse debate, contudo, só surge, no Brasil, neste século, quando
Fl. 16668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
37
passaram a ter previsão em norma legal a importação por conta e ordem (na
Medida Provisória 2.158-35/2001 - arts. 77 a 81) e a importação por encomenda
(na Lei 11.281/2006 - arts. 11 a 14).
A maioria das importações brasileiras são efetuadas por conta própria do
importador; ou seja, o efetivo adquirente das mercadorias no exterior é a mesma
pessoa que registra a declaração de importação. O exportador emite a fatura de
venda para o importador, que efetua o pagamento e recebe as mercadorias, e é o
contribuinte do imposto de importação.
A importação por conta e ordem se caracteriza com uma prestação se serviço,
por empresa que registra a declaração de importação (importador por conta e
ordem) por conta (arcando com os custos e riscos da operação) e ordem (agindo
por determinação de terceiro, sem autonomia de vontade), em função de
contrato firmado com quem adquire efetivamente a mercadoria do exportador
estrangeiro (adquirente). O importador por conta e ordem não compra ou vende
mercadorias, limitando-se a emitir nota fiscal de prestação de serviços ao
adquirente da mercadoria importada. Nessa modalidade de importação, em que
há um contrato de compra e venda internacional e um contrato de prestação de
serviços nacional, o importador por conta e ordem e o adquirente são
responsáveis solidários pelo recolhimento do imposto de importação.
A importação por encomenda, por sua vez, é caracterizada como uma operação
de revenda, pois a empresa que registra a declaração de importação (importador
por encomenda) o faz em seu nome e com recursos próprios (admitindo-se o
adiantamento de recursos), em função de contrato com um encomendante
predeterminado, destinatário da mercadoria previamente conhecido. Nessa
modalidade de importação, em que há um contrato de compra e venda
internacional e um contrato de revenda nacional, o importador por encomenda e
o encomendante predeterminado são responsáveis solidários pelo recolhimento
do imposto de importação.
É importantíssimo, nas declarações de importação em que o importador já saiba,
previamente, quem será o adquirente ou o encomendante predeterminado, que
tais pessoas sejam indicadas em campo próprio da declaração. A ocultação dessas
pessoas, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros, pode ocasionar a aplicação da pena de perdimento das mercadorias.
Em função disso, grande parte das obras, no Brasil, que se dedica a esta
classificação de modalidades, está, de fato, preocupada em estabelecer a
fronteira entre importações indiretas lícitas e simuladas/fraudulentas.
Cada uma dessas modalidades de importação (direta ou indireta), com registro
antecipado ou posterior à chegada da mercadoria, ou sob distintos modelos de
declaração, contempla, em regra, número determinado de etapas, ou fases, como
se detalha a seguir.
Fl. 16669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
38
As três modalidades de importação (direta, por conta e ordem e por encomenda),
guardam relação direta com a destinação da mercadoria importada, ou seja, se a revenda no
mercado interno se destina ou não a pessoa predeterminada, ou, ainda, se o comprador de bem
importado definido antes da data do registro da Declaração de Importação foi corretamente
identificado para o controle aduaneiro, consoante as previsões legislativas abordadas em capítulo
próprio deste trabalho.
Portanto, a utilização de interposta pessoa não reflete, per si, a infração punitiva
com a pena de perdimento, sendo que é possível a importação mediante representação por
terceiro, considerando as modalidades por conta e ordem e por encomenda, acima mencionados.

3.3. Configuração de interposição fraudulenta nas modalidades comprovada e
presumida.
De modo geral, a interposição de pessoas é prática lícita no ordenamento jurídico,
representada pela outorga de poderes através de mandato a terceiro para intermediação em
determinado negócio jurídico.
O Código Civil prevê a representação em seus artigos 115 a 120, classificando-a
como aquela conferida por lei (ou representação legal) e aquela conferida pelo interessado (ou
representação voluntária).
Segundo RIZZARDO (2005, p. 431), representar significa:
“...estar no lugar de alguém, substituir uma pessoa, fazer o papel que lhe
incumbia, projetar a sua vontade em uma relação jurídica. Envolve a noção de
substituição da manifestação da vontade. Nesta visão, o ato de vontade de
alguém que deve figurar na celebração de um negócio é expressada por uma
pessoa distinta da que o celebra.” 5
Como já mencionado, a importação por conta e ordem e a importação por
encomenda ocorrem por meio de interposição de pessoas entre o Estado e os reais interessados
na realização da importação.
Por sua vez, a interposição passa a ser fraudulenta quando a representação é
articulada de modo a transparecer manifestação de vontade diversa da realidade, resultando na
prática de ato fraudulento ou simulado, relacionado à operação com o comércio exterior. O ato
fraudulento ou simulado é realizado para burlar o controle aduaneiro.
Ao tratar sobre o tipo infracional, o ilustre Doutrinador e ex Conselheiro Rodrigo
Mineiro FERNANDES (2018, p. 164)6, interpreta que a ocultação do sujeito passivo encaixa no
conceito de simulação ligado à causa do negócio jurídico, tornando o negócio aparente

5 RIZZARDO, Arnaldo. Parte Geral do Código Civil: Lei no 10.406, de 10.01.2002. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 431.
6 FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Introdução ao Direito Aduaneiro. São Paulo: Editora Intelecto, 2018, págs. 164.
Fl. 16670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
39
divergente do negócio real, resultando no vício na causa e consequente violação ao controle
aduaneiro.
A interposição fraudulenta de terceiros tem a seguinte base legal:

Artigo 23, inciso V, e parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei no 1.455/76, com redação dada
pelo artigo 59 da Lei no 10.637/02; e

Artigo 689, inciso XXII e §§ 1o e 6o, do Decreto no 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro).
No caso em análise, a Fiscalização utilizou como fundamento legal o inciso V do
artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/76, aplicando o § 3o que prevê a multa equivalente a 100%
(cem por cento) do valor aduaneiro da mercadoria.
Assim dispõe do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva
nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não
for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 4o O disposto no § 3o não impede a apreensão da mercadoria nos casos
previstos no inciso I ou quando for proibida sua importação, consumo ou
circulação no território nacional. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Cumpre salientar que a infração considerada dano ao Erário, com aplicação da pena
de perdimento em razão de interposição fraudulenta de terceiros na modalidade comprovada, é
configurada mediante a comprovação da ocorrência de fraude ou simulação para ocultação do
sujeito passivo, do real comprador ou responsável pelas operações de importação/exportação.
Neste caso, incide a previsão do artigo 23, inciso V e §1o e §3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976,
acima reproduzido.
Fl. 16671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
40
Por sua vez, a interposição fraudulenta de terceiros na modalidade presumida, é
configurada pela constatação de um conjunto de indícios, mediante verossímil e relativa
presunção que levam à conclusão de sua ocorrência, em especial pela não comprovação da
origem, disponibilidade e a efetiva entrega dos recursos empregados nas operações com o
Comércio Exterior. Neste caso, aplica-se a inversão do ônus da prova (ou distribuição dinâmica do
ônus da prova), homenageada pelo Código de Processo Civil de 2015, passando o encargo
probatório ao sujeito passivo, o qual detém a possibilidade de provar o fato extintivo, modificativo
e impeditivo da acusação, consoante a previsão do artigo 373, inciso II do CPC/20157. A autuação
por interposição fraudulenta na modalidade presumida decorre da incidência do artigo 23, inciso
V e §2o, do Decreto-Lei no 1.455/1976 acima.
Dada a conceituação e identificação das formas possíveis de interposição
fraudulenta, passamos a analisar as comprovações indicadas pela Fiscalização neste litígio:

3.4. Interposição fraudulenta apontada pela Fiscalização no presente caso
Como se constata da exposição acima, o presente litígio versa sobre a interposição
fraudulenta na modalidade comprovada, uma vez que – reitero – o auto de infração foi lavrado
com fundamento legal no inciso V do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/76, cumulado com o § 3o,
que prevê a multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor aduaneiro da mercadoria.
Neste caso, deve a Fiscalização comprovar que o negócio jurídico que lastreou a
operação de importação ocorreu de forma maculada, mediante fraude ou simulação.
Pelo Princípio da Tipicidade, ao vincular a obrigação natural do fato com a previsão
genérica de uma norma abstrata, devem os agentes da Administração Pública indicar, de forma
pormenorizada, os elementos do tipo normativo que se coadunam com a circunstância fática que
se pretenda lançar, bem como as particularidades jurídicas que tornam ilícita determinada
conduta.
E, por se tratar de penalidade sobre acusação de dolo, o encadeamento lógico dos
fatos exige elementos probatórios harmonizantes, que resultem em evidências (provas indiciárias)
passíveis de sustentar o ato infracional. A simulação deve ocorrer subjetivamente, com a intenção
de dissimular, mascarar, esconder a realidade ou o objetivo de um negócio jurídico.
Neste sentido, destaco o v. Acórdão no 3302-003.138, proferido pela 2a Turma
Ordinária, da 3a Câmara da 3a Seção com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
SIMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

7 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fl. 16672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
41
Simular é o ato de fingir, mascarar, esconder a realidade, camuflar o objetivo de
um negócio jurídico valendo-se de outro, eis que o objetivo intentado seria
alcançado por negócio diverso, daí o motivo de o artigo 167 do Código Civil dispor
que o negócio jurídico simulado será nulo.
Não é simulação o desmembramento das atividades por empresas do mesmo
grupo econômico, objetivando racionalizar as operações e diminuir a carga
tributária.
Recurso de Ofício Negado
A decisão acima aborda sobre a configuração de simulação em operações
comerciais realizadas entre a empresa autuada e sua subsidiária. Transcreve-se abaixo excerto do
r. voto condutor da decisão acima, de relatoria do ilustre Conselheiro Walker Araujo:
Nessa situação fática, a autoridade fiscal entendeu que houve simulação no
negócio realizado entre a interessada e sua subsidiária (Agro-Florestal Ltda.),
posto que segundo ela a aquisição de madeira da empresa EUCATEX
AGROFLORESTAL LTDA de fato não teria ocorrido, haja vista que a madeira seria
oriunda de fazendas pertencentes a própria Interessada, havendo pura e
simplesmente mera transferência de bem, não existindo, assim, direito à tomada
de crédito.
Em suma, pretende a fiscalização demonstrar que a criação da empresa Eucatex
Agro-Florestal Ltda. foi simulada, objetivando uma diminuição no recolhimento de
PIS/COFINS.
Como a acusação da autoridade fiscal é de que a Interessada tenha simulado o
negócio jurídico realizado, o enfretamento da existência ou não de simulação é
medida que se impõe.
O planejamento tributário, na medida em que tem sua legalidade provada pelo
uso de formas alternativas ou indiretas, representando o negócio jurídico
praticado, tem o seu limite de licitude na equivalência entre o fato praticado e o
seu efeito jurídico. Ultrapassado este limiar, aparece o artifício dissimulador
necessário para disfarçar ou camuflar o verdadeiro e real ato promovido e os seus
efeitos jurídicos.
No direito tributário, é perfeitamente admissível ao contribuinte utilizar-se de
meios lícitos para economizar/reduzir tributos. Assim, o planejamento tributário,
que pode ser legítimo, é ponto de conturbada verificação, considerando que se
deve aferir até que ponto é possível ao contribuinte (sujeito passivo da relação),
empreender métodos e negócios jurídicos que impliquem a não ocorrência do
fato gerador de determinado tributo.
Assim, é na prática de atos simulados que o limite da licitude é transposto,
cabendo à Administração Pública investigar e provar sua ocorrência. Sobre atos
simulados, trazemos à baila os ensinamentos do professor Silvio Rodrigues8:
"A simulação é, na definição de Beviláqua, uma declaração enganosa da vontade,
visando produzir efeito diverso do ostensivamente indicado. Negócio simulado,
portanto, é aquele que oferece uma aparência diversa do efetivo querer das partes.
Estas fingem um negócio que na realidade não desejam.

8 Rodrigues, Silvio - Direito Civil – Parte Geral. vol. 1 São Paulo Saraiva, 2000 0 30a Edição. pág. 222-228
Fl. 16673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
42
Encontram-se aí os elementos básicos caracterizadores da simulação, pois nela é
elementar a existência de uma aparência contrária à realidade. Tal disparidade é
produto da deliberação dos contraentes. De fato, a simulação caracteriza-se
quando duas ou mais pessoas, no intuito de enganar terceiros, recorrem a um ato
aparente, quer para esconder um outro negócio que se pretende dissimular
(simulação relativa), quer para fingir uma realidade jurídica que nada encobre
(simulação absoluta). Trata-se, portanto, de uma burla, intencionalmente
construída em conluio pelas partes que almeja disfarçar a realidade enganando
terceiros." (destaques incluídos).
Segundo Silvio de Salvo Venosa9 caracteriza a simulação, fundamentalmente, a
divergência consciente entre a vontade e a declaração realizada, confira-se:
"Há, na verdade, oposição entre o pretendido e o declarado. As partes desejam
mera aparência do negócio e criam ilusão de existência. Os contraentes pretendem
criar aparência de um ato, para assim surgir aos olhos de terceiros.
A disparidade entre o querido e o manifestado é produto da deliberação dos
contraentes.
Na simulação, há conluio. Existe uma conduta, um processo simulatório; acerto,
concerto entre os contraentes para proporcionar aparência exterior do negócio".
Interessante, também, verificar o magistério de Paulo Ayres Barreto10:
"A simulação em sentido lato é definida como a declaração de vontade irreal, emitida
conscientemente, que visa a aparentar um negócio jurídico inexistente, ou que, se existe, é
diferente daquele que se realizou, com o propósito de iludir terceiros. E requisito
indispensável, portanto, que haja uma divergência entre a vontade interna e a declarada,
como bem lembra César García Novoa.
No âmbito fiscal, o prejuízo ocasionado pelo ato simulado é o não recolhimento ou a
diminuição do valor que efetivamente deveria ser recolhido a título de tributo. Sobre esse
assunto, o Direito Tributário, por força do art. 109 do Código Tributário Nacional, segue o
conceito dado pelo Direito Privado, o qual distingue duas espécies de simulação: a
absoluta e a relativa.
A simulação será absoluta quando não houver relação negocial efetiva entre as partes,
isto é, elas praticam um ato de forma ostensiva, mas este, verdadeiramente não ocorre.
Por conseguinte, não esperam nenhum efeito do ato simulado. É, por exemplo, o caso de
venda simulada para executar uma fraude contra credores.
Por outro lado, caracteriza-se a espécie relativa (dissimulação) quando há dois negócios
jurídicos sobrepostos: o simulado aparece para terceiros, mas sua função na verdade é
ocultar outro negócio, dissimulado, aqueles que as partes realmente desejam."
Os requisitos para configurar simulação estão previstos no Código Civil, em seu
artigo 167, §1o, que assim dispõe:
"Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
§1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I – aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

9 VENOSA, SILVIO SALVO. Direito Civil, Parte Geral, Editora Atlas Jurídico, 6a edição, pág. 523
10 BARRETO, Paulo Ayres. Ato Simulado e Sonegação Fiscal. São Paulo: Editora Noeses, 2014. Pág. 7.
Fl. 16674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
43
Sobre o tema, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais têm adotado o
seguinte posicionamento:
“SIMULAÇÃO/DISSIMULAÇÃO – Configura-se como simulação, o comportamento do
contribuinte em que se detecta uma inadequação ou inequivalência entre a forma
jurídica sob a qual o negócio se apresenta e a substância ou natureza do fato
gerador efetivamente realizado, ou seja, dá-se pela discrepância entre a vontade
querida pelo agente e o ato por ele praticado para exteriorização dessa vontade, ao
passo que a dissimulação contém em seu bojo um disfarce, no qual se encontra
escondida uma operação em que o fato revelado não guarda correspondência com
a efetiva realidade, ou melhor, dissimular é encobrir o que é”. (acórdão 10194.771)
Depreende-se dos citados ensinamentos que SIMULAR É O ATO DE FINGIR,
MASCARAR, ESCONDER A REALIDADE, CAMUFLAR O OBJETIVO DE UM NEGÓCIO
JURÍDICO VALENDO-SE DE OUTRO, EIS QUE O OBJETIVO INTENTADO SERIA
ALCANÇADO POR NEGÓCIO DIVERSO, DAÍ O MOTIVO DE O ARTIGO 167 DO
CÓDIGO CIVIL DISPOR QUE O NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO SERÁ NULO,
PORÉM, SUBSISTIRÁ O QUE SE DISSIMULOU, SE FOR VÁLIDO NA SUBSTÂNCIA E
NA FORMA.
POR ISSO, INCUMBE AO FISCO DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE
DE QUE GOZAM OS ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS ATACADOS, PROVANDO QUE
NÃO PASSAM DE MERA APARÊNCIA OU OCULTAM UMA OUTRA RELAÇÃO
JURÍDICA DE NATUREZA DIVERSA, ESCAMOTEANDO A OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR, HÁ DE SE VALER DA PROVA INDIRETA, DE INDÍCIOS, QUE HÃO DE SER
GRAVES, PRECISOS, CONCORDANTES ENTRE SI, RESULTANTES DE UMA FORTE
PROBABILIDADE E INDUTORES DE LIGAÇÃO DIRETA DO FATO DESCONHECIDO
COM O FATO CONHECIDO.
Contudo, não vejo nos autos nenhum indício de ato simulado, posto que as
irregularidades apontadas pela autoridade fiscal, que poderiam configurar a
famigerada "simulação", não restaram comprovadas.
Com efeito, não há nos autos provas de que a Interessada, no exercício de 2008,
era proprietária dos imóveis que são extraídas as madeiras utilizadas como
insumos em seu processo produtivo. Por outro lado, os documentos societários
carreados no processo, os quais foram devidamente registrados na JUCESP,
indicam, até prova em contrário, que as propriedades da Interessada foram
transferidas no exercício de 2007, a título de integralização de capital, à empresa
Eucatex Agro-Florestal Ltda., dando conta que os imóveis não mais pertenciam a
Interessada.
Neste ponto, destaca-se que a integralização de capital realizada pela Interessada,
avalizado por ordem judicial e devidamente registrado nos órgãos competentes
(JUCESP), demonstra que houve transferência de propriedade dos bens da
Interessada à empresa Eucatex Agro-Florestal Ltda., comprovando que, de fato,
ela não era proprietária dos imóveis onde são extraídos os insumos.
A Solução de Consulta no 224, de 14 de agosto de 2014, embora não trate de
questão idêntica a discutida neste processo, esclarece que a integralização de
capital equivale a alienação propriamente dita, senão vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF INCORPORAÇÃO DE
AÇÕES. TRANSFERÊNCIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. PESSOA FÍSICA. GANHO DE
CAPITAL. INCIDÊNCIA.
Fl. 16675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
44
Na operação de incorporação de ações, a transferência destas para o capital social
da companhia incorporada caracteriza alienação cujo valor, se superior ao indicado
na declaração de bens da pessoa física que as transfere, é tributável pela diferença
a maior, como ganho de capital, na forma da legislação. Dispositivos Legais: Lei no
6.404, de 1976, art. 252; Lei no 7.713, de 1988, art.3o; Lei no 9.249, de 1995, art. 23;
e Instrução Normativa SRF no 84, de 2001, arts. 2o, 3o, 16, 27 e 30.
Portanto, não vejo irregularidades na operação de compra e venda realizada
entre a Interessada e a empresa Eucatex Agro-Florestal Ltda., tratando-se de
mera operação mercantil devidamente aceita em nosso ordenamento jurídico.
(sem destaque no texto original)
Com isso, é da Fiscalização o ônus da prova da materialidade da infração (critério
material) e sua autoria (critério pessoal/sujeito passivo), ou seja, da simulação sobre os negócios
jurídicos da Recorrente, seja em razão da interposição fraudulenta enquadrada na modalidade
comprovada (art. 23, inciso V e §1o e §3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976), seja por incidência do
artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil ou, ainda, em razão do art. 9o do Decreto no
70.235/1972, que assim prevê:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. 11 (sem destaque no texto original)
Com relação à incidência do artigo 167, I e II do Código Civil, bem como ao ônus da
prova do Auditor Fiscal em caso de alegação de fraude e simulação, impera destacar o v. Acórdão
no 3301-003.975, proferido pela 1a Turma da 3a Câmara da 3a Seção do CARF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 28/02/2005 a 26/01/2006
DECADÊNCIA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS. A decadência em matéria aduaneira é
regida pelo art. 139 do Decreto-lei no 37/66, que determina o prazo decadencial
de 5 anos para impor penalidades, a contar da data da infração, no caso, o
registro da declaração de importação.
Recurso de Ofício Negado
IMPORTAÇÃO. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. PENA DE PERDIMENTO INCABÍVEL.
A medida extrema de perdimento de bens somente se mostra cabível quando
demonstrada cabalmente as fraudes por artifícios dolosos e documentação
emitida com falsidade ideológica imputadas ao contribuinte.
ÔNUS DA PROVA. CONSTITUIÇÃO DO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.

11 BARBIERI, Luís Eduardo Garrossino. Ensaios de Direito Aduaneiro. Coords. Claudio Augusto Gonçalves Pereira e
Raquel Segala Reis. Editora Intelecto: São Paulo, 2015.
Fl. 16676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
45
É ônus da fiscalização munir o lançamento com todos os elementos de prova dos
fatos constituintes do direito da Fazenda. Na ausência de provas, o lançamento
tributário deve ser cancelado.

No r. voto vencedor da Ilustre Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, foi dado
provimento ao Recurso Voluntário, considerando que “estará o contribuinte no campo da ilicitude
se o negócio jurídico for simulado ou se houver a ocorrência do disposto nos artigos 71, 72 e 73 da
Lei 4.502/64, ou seja, se as condutas esconderem, modificarem ou excluírem o fato
jurídico­tributário”. Igualmente foi destacado que “não basta a simples suspeita de fraude ou
simulação para que o negócio jurídico realizado pelo contribuinte possa ser desconsiderado pela
autoridade administrativa, é necessária a prova do intuito doloso aplicado com a finalidade de
modificar as características essenciais do fato jurídico­tributário”.
Como sintetizado acima, no presente caso a acusação de interposição fraudulenta
foi motivada com as seguintes conclusões:
I.
A PROINOX não possuía, à época dos fatos, ativos, recursos materiais e
humanos e, principalmente, autonomia de vontade, negocial ou
patrimonial que a permitisse atuar por conta própria dentro de qualquer
que seja o modelo negocial adotado pelo seu grupo econômico, sendo,
quando muito, um CNPJ com habilitação para operar no comércio
internacional, e com RADAR ativo.
II.
A PROINOX possuía todos estes requisitos antes de sua aquisição pela
MULTILASER, mas à época dos registros das DI que foram autuadas, foi
esvaziada pela sua controladora e atuava exclusivamente pelo interesse e
meios desta.
III.
O objetivo da MULTILASER ao adquirir a PROINOX foi dar execução a um
planejamento tributário, que não se discute nestes autos se era abusivo
ou não, de forma a beneficiar-se de uma ação judicial que pretendia
suspender o pagamento do IPI na saída de produtos importados do
importador (PROINOX), e de benefícios tributários do ICMS do Estado de
Santa Catarina.
IV.
A MULTILASER era a real adquirente e única interessada de todas as
operações, quer seja pela destinação direta da parte majoritária de todas
as importações para si mesma, quer pela destinação de parte destas
importações para terceiros, por total falta de capacidade negocial ou
operacional da PROINOX.
V.
As importações da PROINOX foram todas na modalidade por conta e
ordem, em favor da MULTILASER, que foi ocultada pela omissão desta
informação nas DI ́s autuadas, pela simulação da condição da PROINOX
como importadora direta daqueles produtos.
Fl. 16677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
46
É incontroverso nos autos que a PROINOX e a Multilaser são empresas do mesmo
grupo econômico, o que confirma o entrelaçamento do quadro social, endereços e demais fatos
demonstrados no Relatório Fiscal.
Da análise dos autos, entendo que a forma como o Auditor Fiscal conduziu a
motivação de suas conclusões, demonstra que a acusação questiona o fato de se tratar de
operações realizadas por empresas que declaradamente são do mesmo grupo econômico, o que
em nenhum momento foi omitido do controle aduaneiro ou de qualquer órgão oficial, inclusive
por ser a Multilaser uma companhia de capital aberto.
No presente litígio, a DRJ de origem manteve o lançamento de ofício com a
seguinte conclusão:
Antes de ser adquirida pela Multilaser, a empresa Proinox operava no comércio
exterior conta própria e também como importadora de produtos para outras
pessoas jurídicas adquirentes. Entretanto, o servidor fazendário afirma que tal
forma de operar se alterou profundamente com a aquisição realizada pela
Multilaser, passando então, a empresa, a somente operar realizando importações
por conta própria.
Desde a aquisição da Proinox pela Multilaser, aquela funcionou por mais de dois
anos sem contar com nenhum funcionário em suas folhas de pagamento, o que,
para a fiscalização, é incompatível com o elevado volume de negócios que
realizava, salientando que, pós a realização de diligência e dos questionamentos
realizados por meio das intimações, a empresa contratou uma funcionária,
conforme dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).
O relatório de auditoria afirma que os recolhimentos de IRPJ, CSLL e IPI, pela
Proinox, são insignificantes e os de PIS e COFINS são baixos, considerando o
faturamento da empresa. Já em relação às compras e vendas realizadas,
conforme as notas fiscais por ela emitidas, o agente fiscal elaborou o seguinte
quadro comparativo:

Dos dados acima, a fiscalização ressalta que a empresa tem dispêndios maiores do
que as receitas que aufere, fato que sugere a “necessidade de financiamento por
terceiros”.
Em relação à movimentação financeira da empresa ao longo do ano de 2020, foi
elaborado o quadro abaixo, no qual se constata que a movimentação financeira
do ano foi significativamente superior ao faturamento:
Fl. 16678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
47

Outro dado informando é que, em 2020 e 2021 (até 15/03), a Proinox não foi
destinatária de Notas fiscais eletrônicas de venda de mercadorias emitidas por
terceiros no mercado interno. Para a fiscalização:
“Tal indício costuma ser vislumbrado em empresas de fachada, pois em
empreendimentos em funcionamento efetivo, sempre há emissão de notas fiscais
inerentes à aquisição de artigos de consumo, manutenção de equipamentos,
compras para ativo imobilizado etc.”
Não foi localizado um site por meio do qual a empresa divulgue seus serviços ou
produtos.
No período compreendido entre 01/01/2020 e 30/04/2021, a empresa Proinox
realizou mais de 1.122 importações, as quais custaram aproximadamente 87,9
milhões de dólares (custo de aquisição das mercadorias), conforme tabela abaixo
apresentada:

No mesmo período, a mencionada empresa emitiu notas fiscais de venda de
produtos que superam a quantia de 670 milhões de reais, tendo a empresa
Multilaser sido sua cliente exclusiva.
Após a instauração do procedimento fiscal, autoridade fazendária afirma haver
notado uma alteração no perfil de operação da empresa, o que é retratado na fl.
33, onde apresenta o demonstrativo que denomina de “perfil de emissão de notas
fiscais de venda da empresa Proinox em perspectiva mensal”.
Com base nesses dados, sustenta que, até a abertura da fiscalização, em
28/04/2021, a empresa atuou exclusivamente vendendo para a Multilaser,
porém, após os questionamentos das intimações, passou a emitir notas fiscais
para outras empresas. Ressalta, outrossim, que a empresa Multilaser é a principal
destinatária das cargas importadas pela empresa Proinox, tendo sido responsável
pela compra de 1,14 bilhões de reais do total de 1,168 bilhão de reais em notas
fiscais emitidas pela Proinox no período compreendido entre 01/2020 e 11/2021
(participação de 97,6% do total).
Destaco, ainda, as seguintes conclusões do ilustre Julgador a quo:
A fiscalização constatou que, de acordo com o Termo de Concessão, a alíquota de
ICMS na importação é reduzida, além de ser diferida e que o tratamento prevê
também a diminuição de custos tributários na comercialização, visto que há
redução da alíquota de ICMS pago nas saídas internas e interestaduais.
Fl. 16679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
48
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil afirma que:
“Para usufruir desse benefício muitas empresas utilizam o expediente da abertura
de ‘estabelecimento de fachada’ no estado de Santa Catarina, estado pelo qual
realizam suas importações. Tais estabelecimentos existem apenas formalmente,
não possuindo existência física ou operacional. As constatações realizadas durante
à diligência corroboram ser esse o caso da filial da empresa Proinox Brasil.”
O responsável pelo armazém foi instado a apresentar o contrato de locação do
espaço, bem como toda a comunicação trocada com os responsáveis pela parte
do contratante do negócio, tendo informado que tais documentos estariam
localizados no setor comercial da empresa, o qual funcionaria em outro local.
Dessa forma, a fiscalização se dirigiu a esse novo endereço.
No local, foi constatado que nele funcionaria a empresa TAC Transportes e
Armazéns Gerais Ltda. (CNPJ 07.639.029/0001-67), que realiza parte da operação
de transporte de cargas para a empresa Multilaser. Além da obtenção do contrato
que regrou a locação, no computador da proprietária, foram obtidos documentos
de troca de comunicação com os responsáveis pela empresa Proinox.
Das comunicações, a auditoria destaca o e-mail interno da TAC Transportes e
Armazéns Gerais, de 14/05/2020, referente a salas de sublocação oferecidas pela
empresa, intitulado de “SALAS SUBLOCAÇÃO TAC TRANSPORTES PARA
RECEBIMENTO DE CORRESPONDENCIAS”:

À vista dos fatos até então apurados, a autoridade fiscal entende que:
“Esse e-mail corrobora a conclusão de que, de maneira permanente, não havia
nenhum funcionário da Proinox no local, pois, se houvesse, ele seria o responsável
por receber as correspondências endereçadas à empresa, não havendo necessidade
de orientação da TAC para seus funcionários no que se refere a procedimentos de
recebimento de correspondências que seriam endereçadas à empresa Proinox.”
No que tange às negociações relativas à operação da Proinox junto a TAC
Transportes e Armazéns Gerais, é citado ainda o e-mail intitulado de “RFQ –
Armazenagem”, iniciado pelo sr. Marco Andrade, funcionário da Multilaser, por
meio do qual inicia negociação de valores referentes a armazenagem de cargas (fl.
102). Em resposta, o gerente comercial da TAC respondeu enviando cotação para
o gestor da Multilaser (fl. 103). A negociação prosseguiu até que a TAC enviou a
seguinte mensagem (destaques da autoridade autuante):
Fl. 16680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
49

Nesse ponto, a fiscalização adverte que “Quando se observa o CNPJ matriz da
Multilaser, constata-se que a empresa não possui nenhuma filial em Santa
Catarina, muito menos uma dentro do armazém da TAC. A empresa que possuía
armazém dentro da TAC é a Proinox Brasil.” Em novas negociações relativas à
operação da Proinox junto a TAC, é mencionado ainda e-mail iniciado pelo sr.
Tiago de Lima, funcionário da empresa Multilaser Industrial, por meio do qual ele
inicia negociações com a TAC, conforme seguintes excertos (destaques da
autoridade autuante):

Em relação à mensagem acima, a fiscalização tece o seguinte comentário:
“Da troca de comunicação acima depreende-se que o funcionário da Multilaser, sr.
Tiago de Lima, do setor de compras da empresa, após contato prévio estabelecido
pelo setor de logística também da Multilaser, negocia aspectos operacionais da
operação entre Proinox e TAC Transportes.
Conforme escopo delineado, a operação da Multilaser envolveria o recebimento de
processos vindos pela “Proinox SC”. Tais cargas seriam desovadas no armazém da
TAC e armazenadas utilizando o sistema da Multilaser (“Protheus”), sob o método
de controle de estoques conhecido como “FIFO” – first in, first out.
Fl. 16681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
50
Após armazenagem e separação das cargas, iniciar-se-ia a fase de envio para
Multilaser Extrema ou diretamente para Cliente Final. Na primeira hipótese, haveria
solicitação de transferência da Proinox para a Multilaser (emissão de nota fiscal de
venda), procedendo a TAC então à separação, conferência e carregamento dos
itens.
Já para hipótese de envio para cliente final (Proinox para Cliente, sem passar por
Multilaser, presume-se), o procedimento seria semelhante, mas seriam aportadas
etiquetas de volume.
Interessante notar que mesmo na hipótese de envio direto para o cliente final, seria
a Multilaser a responsável pela contratação do frete.
Essa comunicação deixa claro que são os funcionários da Multilaser, por meio de
seu know-how e dos sistemas da empresa, os responsáveis pela
operacionalização/definição da operação por parte da Proinox junto a TAC
transportes.”
É mencionado também o e-mail enviado por funcionário da TAC Transportes, do
setor de TI, para destinatários da Multilaser, com vistas a tratar de aspectos
técnicos atinentes à integração de sistemas entre TAC e Proinox, conforme
excertos e destaques abaixo, feitos pelo autuante, à fl. 107. A fiscalização observa
que a comunicação para definição de aspectos operacionais da operação Proinox
com a TAC Transportes se dá por meio de funcionários da Multilaser.
Outro exemplo refere-se a ordem de compra (PO – Purchase order) nominada de
“AXE05”, cujo e-mail foi iniciado pela sra. Cintia Fardini, especialista de
importação da Multilaser (fl. 108-109). A fiscalização constatou que a carga de
referência AXE05 foi registrada em nome da Proinox, conforme capa da DI n°
21/0423651-6 e informações inseridas no campo Dados Complementares e BL n°
SNBLU0016741 (fl. 110).
A sra. Cintia Fardini enviou as respectivas notas fiscais, conforme e-mail
colacionado na fl. 112, nele constando a nota fiscal emitida em nome da Proinox,
na qual consta a natureza da operação “remessa armazém”, cujo destinatário é a
empresa TAC Armazéns Gerais Ltda.
À vista dessas mensagens, a fiscalização emite manifestação com o seguinte teor:
“Em resumo dessa comunicação, observa-se funcionária da Multilaser solicitando
da transportadora TAC Transportes a retirada de cargas que estavam armazenadas
em zona primária antes que vencido o Free Time de que essas cargas usufruíam
[...].
As cargas mencionadas foram registradas e nacionalizadas em nome da Proinox.
Todavia, antes mesmo dessas cargas serem “vendidas” para a Multilaser, os
prepostos da empresa já atuavam em sua posse e tomavam as devidas
providências.
Na penúltima comunicação, observa-se o envio da NF de Remessa para Armazém,
tendo como emitente a empresa Proinox e como destinatária a empresa TAC
Armazéns. De se notar que foram os funcionários da Multilaser os responsáveis por
Fl. 16682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
51
emissão de Nota Fiscal da fls. 112-113 empresa Proinox, restando cristalino, uma
vez mais, que são os funcionários da Multilaser os responsáveis por operacionalizar
a empresa Proinox.
De idêntica forma se procedeu para as cargas mencionadas no e-mail inicial, de
referência GAN52 (páginas 46 a 55 do anexo 05), KOT29 (páginas 61 a 74), PAD29 e
PAD30 (págs. 75 a 92).”
Às fls. 115-120, são mencionadas comunicações indicativas de que houve
necessidade de estornar notas de venda emitidas pela Proinox para a Multilaser,
sendo necessárias emissões de notas de remessa para armazenamento da Proinox
com destino a TAC armazéns. O relatório de auditoria aponta que, após o
envolvimento de vários funcionários da Multilaser, as notas fiscais foram
finalmente canceladas e as novas notas fiscais da Proinox foram emitidas pelos
funcionários da Multilaser, citando, como exemplo a de número 2052 (data de
emissão 17/02/2021).
Mais um e-mail é referido, tendo a comunicação sido iniciada pela sra. Cintia
Fardini, da Multilaser:

A fiscalização afirma que “por fábrica, a sra. Cintia Fardini só poderia estar se
referindo ao complexo industrial localizado em Extrema/MG.” e “o motivo da
Proinox armazenar cargas no armazém da TAC é esclarecido” por outra
mensagem:

Fl. 16683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
52
Nesse passo, a autoridade tributária assevera que:
“Da troca de comunicações infere-se que as cargas da Proinox foram armazenadas
na TAC porque o estoque que existia na época armazenado em Extrema/MG,
somado da produção da fábrica da Multilaser que lá coexiste e dos processos em
importação, obrigaria a Multilaser a manter cargas já importadas, via Proinox, nos
armazéns de recintos em zona primária, o que geraria maiores custos. Tal ponto é
relevante pois aponta na direção de que mesmo nas hipóteses em que a Proinox
armazenou cargas no armazém da TAC, o fez por motivos operacionais da
Multilaser, e seus funcionários precisaram encontrar soluções para o desafio
operacional do momento.”
Em continuidade às trocas de mensagens, após envolvimento de vários setores e
funcionários da Multilaser, a emissão de notas fiscais da Proinox para armazenar
as cargas na TAC Armazéns é solicitada pela sra. Cintia Fardini, funcionária da
Multilaser, o que motivou a resposta por parte do setor de faturamento da
Multilaser, enviando as notas fiscais (fl. 121).
Todavia, com base nas mensagens sequenciais, a fiscalização esclarece que os
anexos encaminhados não correspondiam às notas ficais da carga de fato
recebidas no armazém da TAC e, assim, esta empresa não pôde armazenar as
cargas, sendo obrigada a mantê-las em cima dos caminhões até que a situação
fosse contornada, o que acabou gerando uma discussão de custos
extraordinários.
Mais um caso concreto é citado, este referente à ordem KEY57, sendo que a
comunicação se iniciou com aviso do despachante para os contatos da
transportadora e da Multilaser, fazendo alusão a “CARREGAMENTO DE
MERCADORIAS Proinox BRASIL LTDA. (fl. 122).
O funcionário da Multilaser, sr. Victor Angelim assim responde:

Fl. 16684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
53

No entendimento da fiscalização, “novamente, nesse caso concreto verifica-se que
são de fato os funcionários da Multilaser que operam por meio da Proinox”. Por
meio do código indicado no e-mail e da data da comunicação, foi possível
relacionar a operação mencionada com a carga declarada por meio da DI n°
21/0083044-8, tendo sido registrada em nome da Proinox. Após nacionalização
do produto, as notas fiscais de entrada e de saída foram emitidas, conforme
planilha de notas fiscais da empresa Proinox (fl. 124).
Em outra comunicação citada, a sra. Lucila dos Reis Santos, analista de importação
da Multilaser, envia para a transportadora a lista de cargas cujos navios estão
para chegar em Itapoá – SC (fl. 125). Conforme extração de dados feita no
Siscomex, a fiscalização confeccionou uma planilha, a qual demonstra o vínculo
entre os processos constantes da lista enviada pela funcionária da Multilaser, as
respectivas DIs que vieram posteriormente a ser registradas em nome da Proinox
e as notas fiscais de entrada e de venda emitidas pela Proinox, sendo que estas
últimas têm como destinatária a empresa Multilaser (fl. 126).
A fiscalização faz a seguinte análise dessa constatação:
“Em resumo dessa comunicação, observa-se que a funcionária da Multilaser já
adotava providências operacionais a respeito de cargas que nem sequer haviam
entrado no país, muito menos sido transferidas da Proinox para a Multilaser. Mais
uma forte de evidência que aponta na direção de que a empresa Multilaser era a
real importadora das cargas registradas em nome da Proinox quando do registro
das respectivas DIs.
Aqui se faz um aparte em relação às notas fiscais de entrada emitidas pela empresa
Proinox. Conforme evidenciado, após a superação dos tramites de nacionalização
das cargas, são os funcionários da Multilaser os responsáveis pela emissão das
notas fiscais de entrada na empresa Proinox Brasil Ltda.”
A análise de uma das notas fiscais de entrada na empresa Proinox Brasil,
referenciada na citada planilha, revelou que há menção ao nome de fantasia
“Multilaser Itajaí”, o que, para a fiscalização “acresce às evidências de que a
Multilaser era a importadora oculta da operação de importação então registrada
[...] conforme consulta a seu CNPJ, a Multilaser Industrial S.A. não possui filiais em
Itajaí/SC” (fl. 127). Em consulta ao campo de e-mails da aba “destinatário” da
Fl. 16685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
54
nota, constatou-se que há menção de contatos eletrônicos do vendedor dos
produtos (exportador) e da empresa Multilaser.
Quando analisou as notas fiscais de entrada emitidas pela Proinox, entre o
período de 01/04/2019 a 30/04/2021, a fiscalização detectou que, dentre as 4.352
notas fiscais de entrada no período, existem 3.826 ocorrências do termo
“@multilaser”, ou seja, em aproximadamente 88% do total das notas fiscais de
entrada emitidas pela Proinox há menção à futura destinatária das cargas
importadas. É ressalvado que nesse período ocorreu a transição entre as gestões
da empresa, o que, para a fiscalização, justifica uma grande parte das não
ocorrências do referido termo.
Em e-mail enviado por funcionário da Multilaser, cujo assunto era “REFERÊNCIA
NÃO ENCONTRADA DACTE 145689”, menciona-se a não localização de um DACTE
(Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico) (fl. 129).
Posteriormente, em análise do sistema da Multilaser, foi localizada uma DTA
(Declaração de Trânsito Aduaneiro) a qual se referia o DACTE que não havia sido
localizado no sistema, mas estava sendo cobrada da Multilaser pela TAC
Transportes (fl. 130). A fiscalização verificou o extrato da citada DTA, constatando
que amparava uma carga que transportada de Itapoá/SC para São Paulo/SP,
registrada em nome da Proinox, ressaltando que, “quem estava cuidando do
faturamento e pagamento pelo serviço de transporte contratado no trecho era a
funcionária da Multilaser” (fl. 131).
E assim observou a Fiscalização:
a) a empresa adquirida não possuía ativos fixos relevantes, pois, conforme
evolução do balanço patrimonial apresentado, o ativo imobilizado da Proinox valia
257 mil reais;
b) ao fim de 2019, a Proinox também não possuía estoques que estavam sendo
adquiridos pela Multilaser, pois tal rubrica contábil se encontrava zerada;
c) tendo em vista a evolução verificada nas notas fiscais de venda da Proinox, a
Multilaser também não estava interessada na carteira de clientes da Proinox, pois
a empresa não mais negociou com eles, passando a atender à empresa Multilaser
com exclusividade após a aquisição;
d) o item 2.5.1 do Instrumento de Cessão de Quotas determinava que a Sociedade
deveria ficar neutra de qualquer efeito econômico das operações em andamento,
ou seja, a empresa não estava adquirindo nenhum resultado econômico das
operações que naquele momento estavam sendo conduzidas;
e) a inexistência de empregados registrados em folha quando da abertura da
fiscalização, embora se suponha que existissem, pois o contrato fazia menção ao
Anexo 5.2.o. no qual haveria lista de empregados da empresa anteriormente à
aquisição, leva à conclusão de que a Multilaser não também estava interessada no
know-how dos profissionais da empresa adquirida;
Fl. 16686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
55
f) o Instrumento de Cessão de Quotas, por meio do seu Anexo 4.1, o qual não foi
apresentado à fiscalização, supostamente valorou as marcas cedidas em R$
500.000,00, valor muito aquém do dispendido na aquisição;
g) os créditos de IPI que a empresa Proinox detinha até então (3,14 milhões de
reais, segundo o balanço), embora tivessem entrado na conta de “valor justo dos
ativos líquidos” calculados pela empresa de consultoria, não seriam ativos
transferidos aos compradores, conforme disposição contratuais.
Como já mencionado acima, o art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/1976
tipifica como infração a ocultação do sujeito passivo, mediante fraude ou simulação, hipótese que
pressupõe, necessariamente, a presença de conduta dolosa, voltada à criação de aparência
enganosa destinada a burlar o controle aduaneiro quanto à identidade do real importador.
A configuração da simulação, para fins aduaneiros, exige a dissociação intencional
entre a realidade formalmente declarada e a realidade efetivamente praticada, com o propósito
específico de dissimular, mascarar ou ocultar o verdadeiro adquirente da mercadoria importada.
Não se trata, portanto, de mera opção organizacional ou de divergência quanto ao modelo de
negócios adotado, mas de expediente artificioso, estruturado para induzir a Administração em
erro.
No caso concreto, não se verifica qualquer ruptura entre forma e substância. Ao
contrário, o conjunto probatório revela plena correspondência entre a realidade jurídica,
documental, contábil e operacional das importações realizadas.
Da análise dos autos, no que se refere às alegações de confusão patrimonial,
capacidade operacional e existência de sistema integrado, verifica-se que em nenhum momento
foi omitido do controle aduaneiro o vínculo existente entre as empresas. Desde o início do
procedimento fiscal, restou expressamente esclarecido que a MULTILASER INDUSTRIAL S.A. detém
o controle societário da PROINOX BRASIL LTDA.
Tal vínculo societário, por si só, apenas reflete o modelo operacional adotado pelo
grupo econômico, não sendo apto a caracterizar qualquer irregularidade. A ausência de ocultação
da relação entre as empresas afasta, de plano, a premissa central da acusação fiscal. Nesse
contexto, a coincidência de endereço, a identidade de administração em determinados períodos,
o compartilhamento de instalações e demais circunstâncias apontadas pela Fiscalização não se
mostram suficientes, isolada ou conjuntamente, para a configuração de interposição fraudulenta
nas operações de comércio exterior realizadas pela PROINOX, sobretudo diante da inexistência de
prova quanto à intenção de burlar o controle aduaneiro.
Não há, igualmente, fundamento para o deslocamento da responsabilidade pelas
importações à MULTILASER. As aquisições foram regularmente declaradas, documentadas e
formalizadas mediante a emissão das correspondentes Notas Fiscais, tendo sido devidamente
contabilizadas, com observância de todos os requisitos formais aplicáveis.
Fl. 16687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
56
Reitero que inexistem provas hábeis a demonstrar uma conduta dolosa que
justifique a ocorrência da suposta fraude ou simulação que caracterize interposição fraudulenta.
A Fiscalização sustentou, ainda, que teria ocorrido quebra da cadeia de
recolhimento do IPI, decorrente da suposta ocultação do real sujeito passivo nas importações,
mediante fraude, simulação e interposição fraudulenta de pessoas jurídicas, o que comprometeria
a aplicação do princípio da não cumulatividade do imposto. A partir dessa premissa, o Auditor
Fiscal concluiu que a alegada ocultação da condição de importador faria com que, na revenda das
mercadorias no mercado interno, o imposto deixasse de ser destacado e recolhido, além de
impedir sua incidência sobre base de cálculo que incluísse custos e margem de lucro do vendedor.
Sustentou-se, ainda, que a MULTILASER, ao estruturar suas operações de modo a
aparentarem ser realizadas pela PROINOX, teria se afastado indevidamente da condição de
contribuinte do IPI na qualidade de estabelecimento equiparado a industrial, em afronta ao art.
51, II, do Código Tributário Nacional, bem como aos arts. 9o, I e IX, da Lei no 4.502/1964 e ao
Decreto no 7.212/2010.
Em contrapartida, as Recorrentes demonstraram que a aquisição da PROINOX não
resultou em redução do montante de IPI recolhido pela MULTILASER, conforme evidenciam os
balanços auditados constantes dos autos. Ademais, comprovaram que a PROINOX realizou
diversas importações sujeitas a regimes de isenção, tendo posteriormente recolhido valores
superiores a R$ 7.500.000,00, conforme documentação juntada aos autos.
A Fiscalização também invocou a tese de abuso da personalidade jurídica, com
fundamento no art. 50 do Código Civil, embora tenha expressamente reconhecido que não
pleiteava a desconsideração da personalidade jurídica da PROINOX. Ocorre que referido
dispositivo trata da separação patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios, não se aplicando a
relações operacionais entre empresas distintas integrantes de um mesmo grupo econômico. A
simples existência de administração conjunta ou compartilhamento de estruturas decorrente do
modelo de negócios adotado não configura simulação nem interposição fraudulenta, tampouco
autoriza a aplicação da pena de perdimento.
Importa ressaltar que à Autoridade Fiscal não cabe impor aos contribuintes
determinado modelo de organização empresarial. No ordenamento jurídico brasileiro, as
empresas podem estruturar livremente suas atividades, desde que inexistente vedação legal
expressa. E questionamentos relativos a planejamento tributário abusivo exigem demonstração
concreta de fraude ou simulação, o que não se verifica no caso em exame.
Outrossim, o compartilhamento de estrutura física e de recursos humanos entre
PROINOX e MULTILASER constitui prática comum em grupos econômicos, nos quais determinadas
empresas se especializam em funções administrativas, regulatórias e operacionais relacionadas à
importação, não se confundindo com expediente fraudulento.
O que se verifica no presente caso é a adoção de um modelo de negócios legítimo,
em que empresas distintas, pertencentes ao mesmo grupo econômico, desempenham atividades
Fl. 16688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
57
especializadas e compartilham recursos de forma transparente. As ações realizadas por ambas as
empresas e por seus colaboradores são compatíveis com essa estrutura empresarial.
O conjunto probatório demonstra, de forma consistente, que a PROINOX atuou
como importadora real, formal e material das mercadorias, figurando ostensivamente em toda a
documentação das operações. A atuação da MULTILASER limitou-se a aspectos logísticos e
comerciais compatíveis com sua condição de controladora, não se constatando o dolo específico
de ocultação, mediante fraude ou simulação, na forma legalmente exigida para configuração de
interposição fraudulenta.
É igualmente relevante destacar o fato de ser incontroverso nos autos que ambas as
empresas possuem habilitação no SISCOMEX na modalidade ilimitada, circunstância que evidencia
prévia e rigorosa análise cadastral, econômico-financeira e operacional pela Administração
Aduaneira, sendo incompatível com a lógica do sistema a alegação de utilização de empresa
interposta para ocultação do real adquirente.
Some-se a isso o fato de que a MULTILASER INDUSTRIAL S.A. é companhia aberta,
registrada e fiscalizada pela Comissão de Valores Mobiliários, com ampla divulgação de
informações societárias e financeiras, inclusive por meio de demonstrações auditadas e relatórios
periódicos. Trata-se, portanto, de pessoa jurídica submetida a elevados padrões de governança,
transparência e controle externo, o que reforça a impropriedade da imputação de fraude ou
simulação, sobretudo na ausência de qualquer indício concreto de ocultação intencional.
A própria atuação da Administração Aduaneira corrobora essa conclusão, uma vez
que o lançamento de ofício se restringe a uma única Declaração de Importação (DI n° 21/0758902-
9), enquanto outras operações subsequentes realizadas pela PROINOX foram regularmente
desembaraçadas, em sua maioria em canal verde, sem exigência de garantias ou adoção de
procedimentos especiais de combate à fraude. Ademais, importações destinadas a terceiros
diversos da MULTILASER não foram objeto de autuação, afastando a existência de padrão
fraudulento.
Por fim, o arquivamento do inquérito policial instaurado para apuração dos fatos,
por ausência de justa causa, reforça a inexistência de dolo ou simulação nas operações analisadas.
Diante de todo o exposto, o conjunto fático-probatório evidencia que as
importações decorreram de organização empresarial lícita e amplamente fiscalizada, inexistindo
qualquer demonstração de ocultação ou de adoção de expedientes artificiais voltados a burlar o
controle aduaneiro.
Em suma, não foi comprovada a necessária intenção de dissimular, mascarar ou
esconder do Controle Aduaneiro a realidade sobre a operação de importação objeto da autuação.
Fl. 16689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
58
Os fatos indicados pela Fiscalização como passíveis de configurar interposição
fraudulenta, na realidade demonstram que não há negócio aparente divergente do negócio real,
resultando no vício na causa e consequente violação ao controle aduaneiro12.
Por sua vez, ausentes a ocultação do real adquirente, a fraude, a simulação e o dolo
específico exigidos, não se verifica a subsunção da conduta ao art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no
1.455/1976.
Outrossim, diante das circunstâncias fáticas adotadas pelo ilustre Auditor Fiscal
para motivar o lançamento de ofício, em especial com relação à vinculação entre as empresas,
destaco a SOLUÇÃO DE CONSULTA No 158 – COSIT, de 24 de setembro de 2021, assim Ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II
IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA. DISPENSABILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO
ENCOMENDANTE DO ENCOMENDANTE PREDETERMINADO. INFRAÇÕES POR
FRAUDE, SIMULAÇÃO OU INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PRAZO DE ESTOQUE.
A importação por encomenda envolve, usualmente, apenas dois agentes
econômicos, ou seja, o importador por encomenda e o encomendante
predeterminado, que são, respectivamente, o contribuinte e o responsável
solidário pelos tributos incidentes. A presença de um terceiro envolvido – o
encomendante do encomendante predeterminado - não é vedada pela legislação,
não descaracteriza a operação de importação por encomenda, e, portanto, não é
obrigatória sua informação na Declaração de Importação, desde que as relações
estabelecidas entre os envolvidos na importação indireta representem transações
efetivas de compra e venda de mercadorias.
A ocorrência de relações comerciais autênticas com terceiros, nos casos de
importação por encomenda, por si só, não caracteriza ocultação do real
comprador mediante fraude, simulação ou interposição fraudulenta, de que trata
o inciso V, do art. 23 do Decreto-Lei (DL) no 1.455, de 1976, ou acobertamento de
reais intervenientes ou beneficiários, de que trata o art. 33 da lei no 11.488, de
2007, desde que as relações estabelecidas entre todas as partes sejam legítimas,
com comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
utilizados, observado o disposto no § 2o do art. 23 do DL no 1.455, de 1976.
A simples vinculação societária entre empresas nacionais envolvidas em
operação legítima de importação por encomenda não se confunde com a
figura da infração de ocultação do sujeito passivo mediante fraude,
simulação ou interposição fraudulenta, de que trata o inciso V, do art. 23
do DL no 1.455, de 1976.
A legislação aduaneira de regência não estabelece prazo mínimo para
permanência de mercadoria importada em estoque, seja por parte do importador
ou por parte do encomendante predeterminado. O curto tempo de permanência

12 FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Introdução ao Direito Aduaneiro. São Paulo: Editora Intelecto, 2018, págs. 164.
Fl. 16690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
59
de mercadoria em estoque não tem o condão de, encomenda, de que trata o art.
11 da Lei no 11.281, de 2006.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, art. 237; Decreto-Lei no 1.455, de 1976,
art. 23, com redação da Lei no 10.637, de 2002; Lei no 11.281, de 2006, arts. 11 e
13; Lei no 11.488, de 2007, art. 33; Decreto no 70.235, de 1972, art. 49; Decreto no
6.759, de 2009 (Regulamento Aduaneiro), art. 18 e art. 106, § 1o, II; Decreto no
7.212, de 2010, art. 264; Instrução Normativa RFB no 1.861, de 2018, art. 3o; e
Instrução Normativa RFB no 1.986, de 2020.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
CONSULTA. INEFICÁCIA PARCIAL.
É ineficaz a consulta na parte que não atende aos requisitos exigidos,
especificamente em relação às perguntas de números 2 (dois), 3(três), 6 (seis), e à
primeira parte da pergunta no 7 (sete), tendo em vista que os referidos
questionamentos não observam o previsto nos incisos II, XI e XIV do art. 18 da IN
RFB no 1.396, de 2013, que regulamenta o processo de consulta relativo à
interpretação da legislação tributária e aduaneira no âmbito da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil.
Dispositivos Legais: Art. 18, incisos II, XI e XIV, da Instrução Normativa RFB no
1.396, de 2013. (sem destaque no texto original)

Por fim, este Colegiado já analisou situação análoga, afastando a acusação de
interposição fraudulenta naquele caso, nos termos do voto vencedor desta Relatora, consignado
no Acórdão no 3402-009.984, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
AUTO DE INFRAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE.
Cumpridos os requisitos dispostos no art. 10 do Decreto n.o 70.235/72, e não
havendo a ocorrência de qualquer das circunstâncias previstas no art. 59 do
mesmo diploma legal, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
PENA DE PERDIMENTO. MULTA SUBSTITUTIVA. RITO PROCESSUAL.
As infrações previstas no art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/76, quando punidas com
a multa substitutiva da pena de perdimento, equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria na importação, deverão observar o rito e as competências
estabelecidos no Decreto no 70.235/72. Sendo possível aplicar a pena de
perdimento, o rito processual deverá seguir também as regras dispostas no art. 27
do Decreto-Lei no 1.455/76.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA PRESUMIDA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
COMPROVADA. DISTINÇÃO.
Fl. 16691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
60
A interposição fraudulenta pode ser presumida a partir da mera demonstração da
não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados para a realização da importação (art. 23, V, § 2o do Decreto-Lei no
1.455/1976), ou comprovada, na existência de um conjunto de provas que
demonstrem a ocorrência de fraude ou simulação com o intuito de interpor
determinada pessoa entre o real adquirente e as autoridades fiscais, para que a
primeira permaneça oculta perante a Fiscalização (art. 23, V do Decreto-Lei no
1.455/1976).
PENA DE PERDIMENTO DE MERCADORIA NÃO LOCALIZADA. CONVERSÃO EM
MULTA.
OCULTAÇÃO
DOS
REAIS
INTERVENIENTES
NA
OPERAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA COMPROVADA. ART. 23, INCISO V
DO DECRETO-LEI 1455/76. FRAUDE E SIMULAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA
FISCALIZAÇÃO.
A interposição fraudulenta na operação de comércio exterior perfaz-se quando
houver a ocultação do sujeito passivo da operação de importação, mediante
fraude ou simulação. As demonstrações feitas pela Fiscalização devem ser
amparadas por documentação que atesta a ocorrência da conduta tal qual
tipificada em lei, uma vez que detém o ônus probatório da ocorrência de fraude
ou simulação, passíveis de configuração de interposição fraudulenta. Não tendo
sido carreados aos autos elementos suficientes à demonstração do dolo, a
autuação deve ser cancelada.
Diante das razões acima, concluo que no presente caso não está comprovada a
ocorrência de fraude ou simulação, tampouco demonstrados os elementos passíveis de sustentar
a necessária subsunção dos fatos elencados pela Fiscalização à norma invocada para configuração
de interposição fraudulenta de terceiros sobre a operação de importação, motivo pelo qual deve
ser reconhecida a insubsistência da autuação, com o provimento do recurso.

3.5. Da Solidariedade Passiva da Importadora e Real Adquirente
Diante da conclusão do Colegiado pela configuração de interposição fraudulenta
na importação objeto do lançamento de ofício, passo à análise dos demais argumentos da
defesa, sobre os quais devem ser aplicados os dispositivos legais abaixo:
O Decreto-Lei no 37/1966 expressamente prevê a responsabilidade solidária em
caso de importação nas modalidades por conta e ordem e por encomenda. Vejamos:
Art.31 É contribuinte do imposto: (Redação pelo DecretoLei no 2.472, de
01/09/1988)
I o importador, assim considerada qualquer pessoa que promova a entrada de
mercadoria estrangeira no Território Nacional; (Redação pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)

Fl. 16692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
61
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória no
215835, de 2001)
III o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
(Redação dada pela Medida Provisória no 215835, de 2001)
c) o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora;
(Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)
d) o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de procedência
estrangeira de pessoa jurídica importadora. (Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)
Ao tratar sobre infrações aduaneiras, o mesmo Diploma Legal assim prevê:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato. (sem destaque no texto original)

Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto
à que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou
omissão de seus tripulantes;
III - o comandante ou condutor de veículo nos casos do inciso anterior, quando o
veículo proceder do exterior sem estar consignada a pessoa natural ou jurídica
estabelecida no ponto de destino;
IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de
qualquer mercadoria.
V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora.
Fl. 16693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
62
VI - conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que adquire
mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora. (sem
destaque no texto original)

Igualmente o Regulamento Aduaneiro assim estabelece:
Art. 727. Aplica-se a multa de dez por cento do valor da operação à pessoa
jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de
documentos próprios, para a realização de operações de comércio exterior de
terceiros com vistas ao acobertamento de seus reais intervenientes ou
beneficiários (Lei no 11.488, de 2007, art. 33, caput).
§ 1o A multa de que trata o caput não poderá ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) (Lei no 11.488, de 2007, art. 33, caput).
§ 2o Entende-se por valor da operação aquele utilizado como base de cálculo do
imposto de importação ou do imposto de exportação, de acordo com a legislação
específica, para a operação em que tenha ocorrido o acobertamento.
§ 3o A multa de que trata o caput não prejudica a aplicação da pena de
perdimento às mercadorias na importação ou na exportação. (Redação dada
pelo Decreto no 7.213, de 2010). (sem destaque no texto original)
Outrossim, a autuação da Importadora para aplicação da multa 10% sobre o valor
das operações por cessão de nome, na forma prevista pelo artigo 33 da Lei 11.488/2007, não
impede a incidência da multa objeto desta autuação, nos termos da Súmula CARF no 155, de
aplicação obrigatória por esta relatora, e que assim prevê:
Súmula CARF no 155
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
A multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07 não se confunde com a pena de
perdimento do art. 23, inciso V, do Decreto Lei no 1.455/76, o que afasta a
aplicação da retroatividade benigna definida no art. 106, II, "c", do Código
Tributário Nacional.
Constata-se, portanto, que a responsabilidade solidária é previsão legal e aplica-se
ao importador e ao adquirente, na forma como realizada pela Fiscalização no lançamento de ofício
objeto deste litígio.
Neste sentido:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 27/01/2012
RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÕES
ADUANEIRAS.
DISCIPLINA
LEGAL.
PENALIDADES. OCULTAÇÃO/ACOBERTAMENTO. RELAÇÃO COM A MULTA POR
CESSÃO DE NOME PARA ACOBERTAMENTO/OCULTAÇÃO.
Fl. 16694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
63
A responsabilidade por infrações aduaneiras é disciplinada pelo art. 95 do
Decreto-Lei no 37/1966. Quando se comprova ocultação/acobertamento em uma
operação de importação, aplica-se a pena de perdimento à mercadoria (ou a
multa que a substitui), com fundamento no art. 23, V do Decreto-Lei no
1.455/1976 (e em seu § 3o). A penalidade de perdimento afeta materialmente o
acobertado (e o acobertante, de forma conjunta ou isolada, conforme estabelece
o art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966), embora a multa por acobertamento (art. 33
da Lei no 11.488/2007) afete somente o acobertante, e justamente pelo fato de
“acobertar”, quando identificado o acobertado.
IMPORTAÇÃO. MULTA POR ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTE. APLICAÇÃO.
PESSOAS FÍSICAS. IMPOSSIBILIDADE.
A penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por acobertamento de
reais intervenientes ou beneficiários em operações de importação, aplica-se,
conforme o próprio texto legal, somente a pessoas jurídicas.
IMPORTAÇÃO. MULTA POR ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTE. APLICAÇÃO.
MAIS DE UMA PESSOA. POSSIBILIDADE.
A penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por acobertamento de
reais intervenientes ou beneficiários em operações de importação, pode ser
aplicada, conjunta ou isoladamente, a todos os que cederem seu nome com vistas
a acobertar/ocultar o real interveniente na operação.
IMPORTAÇÃO. MULTA POR ACOBERTAMENTO DE INTERVENIENTE. MULTA
SUBSTITUTIVA DO PERDIMENTO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
A penalidade prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, por acobertamento de
reais intervenientes ou beneficiários em operações de importação, não prejudica
a aplicação da pena de perdimento às mercadorias relativas à operação. (Acórdão
no 3401-003.289 - Processo: 11829.720012/201360 – Relator: Conselheiro
Rosaldo Trevisan)
Portanto, está correta a Autoridade Fiscal ao aplicar a responsabilidade solidária
sobre a penalidade do art. 23, V, do Decreto-lei 1.455/76, motivo pelo qual mantenho a decisão
recorrida igualmente neste ponto.

3.6. Substituição de multa de 100%, para multa administrativa.
Com relação ao pedido para que a conversão da pena de perdimento da mercadoria
que já foi destinada a consumo, fosse substituída pela pena prevista no inciso III, do art. 711, do
Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, entendo que o crédito tributário somente pode ser
constituído pelo exercício de atividade obrigatório e vinculada regida pelo art. 142, da Lei no
5.172/1966, o CTN, e que não cabe a esta turma julgadora afastar a multa substitutiva da pena de
perdimento, na forma prevista no art. 23, V, §§ 1o e 3o do Decreto-lei 1.455/76.
Fl. 16695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
64
Por fim, a consideração de proporcionalidade de pena prevista na legislação
tributária importa em analisar esta mesma legislação quanto à sua constitucionalidade ou
legalidade, o que é vedado a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não há que se falar na conversão da pena de perdimento da mercadoria
que já foi destinada a consumo pela pena prevista no inciso III, do art. 711, do Decreto no 6.759,
de 5 de fevereiro de 2009.

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para: (i) afastar a preliminar de
nulidade do auto de infração; (ii) no mérito, para dar provimento ao recurso e cancelar o Auto de
Infração; (iii) quanto aos argumentos subsidiários, para manter a responsabilidade solidária da
Multilaser Industrial S.A.; e (iv) para negar provimento ao recurso no que diz respeito à
substituição da multa de 100% do valor aduaneiro pela multa de 1% do valor aduaneiro.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

VOTO VENCEDOR
Conselheiro José de Assis Ferraz Neto, redator designado
Com a devida vênia ao bem fundamentado voto da ilustre Conselheira Cynthia
Elena de Campos, este colegiado decidiu: (i) por voto de qualidade, negar provimento aos
Recursos Voluntários no que diz respeito à aplicação da multa substitutiva à penalidade de
perdimento prevista no art. 23, inciso V, § 3o, do Decreto-lei no 1.455, de 1976; (ii) por maioria de
votos, manter a responsabilidade solidária da MULTILASER; e (iii) por unanimidade de votos, negar
provimento ao Recurso Voluntário no que diz respeito à substituição da multa de cem por cento
do valor aduaneiro pela multa de um por cento do valor aduaneiro.
A divergência fundamental do presente voto reside na avaliação do conjunto
probatório: enquanto o voto vencido considera que as evidências demonstram um modelo de
negócios legítimo e transparente, este colegiado, por voto de qualidade, entende que a
convergência e a intensidade das provas (falta de substrato, controle total da MULTILASER, ciclo
Fl. 16696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
65
financeiro controlado e simulação logística) ultrapassam o mero vínculo societário e comprovam o
dolo de simulação, configurando interposição fraudulenta (ocultação do real adquirente).
O cerne do recurso apresentado pelas Recorrentes PROINOX e MULTILASER reside
na alegação de que a estrutura societária adotada constitui planejamento tributário lícito, visando
benefícios fiscais estaduais e a não incidência de IPI na revenda, tendo sido devidamente
publicizada no mercado de capitais por ocasião do IPO da MULTILASER. No entanto, a Fiscalização
Aduaneira demonstrou, por meio de conjunto probatório, que a PROINOX não agiu como
importadora em nome próprio, mas sim como mero instrumento formal para concretizar
operações de importação cujo real adquirente e beneficiário sempre foi a MULTILASER.
As provas documentais e a diligência realizada in loco demonstram a ausência de
substrato fático da PROINOX, elemento vital para sustentar a alegação de importação por conta
própria. A fiscalização constatou que a PROINOX não possuía sequer um único funcionário em sua
folha de pagamento (e-fls. 100, 105, 106). Seus estabelecimentos eram meras salas sem aparente
utilização regular, como no caso da filial, ou cedidas pela controladora MULTILASER sem qualquer
contrapartida financeira, como no caso da matriz. Esta situação configura tanto a confusão
patrimonial quanto a confusão de endereços, elementos típicos de estruturas simuladas.
Registre-se a constatação quanto à filial estabelecida no Estado de Santa Catarina,
descrita nos autos fiscais como pequena sala com aparência de não ser utilizada, configurando
endereço postal meramente alugado. A fiscalização confirmou que o único objetivo de tal filial era
viabilizar o usufruto de benefícios fiscais estaduais relativos ao ICMS, notórios na denominada
guerra fiscal travada entre os Estados da Federação. Este arranjo evidencia o dolo de simulação
para fins tributários, consistente na criação de estabelecimento fictício unicamente para
apropriação de incentivos fiscais. Ademais, verificou-se que o contrato de sublocação da matriz foi
assinado por pessoa física que não figurava como funcionário nem como administrador da
PROINOX, reforçando a atuação desta empresa como mero CNPJ terceirizado, mantido à
disposição da controladora para fins específicos de planejamento tributário e ocultação da real
importadora.
As comunicações eletrônicas obtidas nas diligências realizadas junto aos operadores
logísticos e transportadoras, especialmente TAC Transportes e BLU LOGISTICS BRASIL, comprovam
que a MULTILASER atuava como real controlador, negociador e gestor de todas as operações de
transporte e compliance logístico relacionadas às importações formalmente atribuídas à PROINOX
(e-fls. 112 e 115). Esta prova documental reforça o domínio completo da MULTILASER sobre a
cadeia de suprimentos da PROINOX, revelando que a suposta autonomia desta última era
meramente aparente e formal.
Registre-se a constatação de que funcionários da MULTILASER se comunicavam
diretamente com os exportadores estrangeiros, solicitando a suspensão da produção das
mercadorias destinadas formalmente à PROINOX em função de problemas de estoque da
MULTILASER. A análise dos e-mails revela que funcionários da MULTILASER solicitavam
Fl. 16697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
66
informações técnicas e comerciais sobre as mercadorias, aprovavam ou rejeitavam produtos e
especificações, negociavam e definiam prazos de produção e entrega, determinavam o conteúdo e
a forma de preenchimento de documentos comerciais e aduaneiros, e instruíam os fornecedores
sobre a operacionalização das transações. Tais condutas evidenciam que a MULTILASER exercia o
controle negocial típico de comprador, sendo ela quem efetivamente adquiria as mercadorias
junto aos fornecedores estrangeiros, não a PROINOX.
As comunicações eletrônicas revelam conduta ainda mais grave. A MULTILASER
orientava expressamente os exportadores estrangeiros para que constasse o nome da PROINOX
nos documentos comerciais e de transporte, especialmente no Conhecimento de Carga, na fatura
comercial e no packing list, criando aparência documental de que a operação de compra e venda
teria sido realizada entre PROINOX e o exportador estrangeiro. Simultaneamente, a MULTILASER
instruía que os documentos originais fossem remetidos diretamente a ela, não à PROINOX,
evidenciando que a suposta importadora sequer teria acesso à documentação das operações que
formalmente lhe eram atribuídas. A MULTILASER chegou a enviar modelos prontos de fatura e
romaneio de carga para serem adotados pelos exportadores, documentos estes que coincidem
com aqueles que instruíram diversas Declarações de Importação registradas em nome da
PROINOX (e-fls. 163-164; 190-193).
Observa-se nos documentos dos packing lists e faturas comerciais emitidos em
nome da PROINOX que esses documentos continham campo denominado MULTILASER code,
código da Multilaser, demonstrando que os produtos nacionalizados formalmente pela PROINOX
tinham destinatário predeterminado já no momento da negociação com o exportador estrangeiro.
Esta informação desnuda a simulação: se a PROINOX fosse genuína importadora, adquirindo
mercadorias para revenda posterior, não haveria justificativa para que documentos de importação
contivessem códigos internos da suposta cliente.
No ato impugnatório, as próprias defendentes passaram a admitir que, no
concernente às negociações, não se nega que estas eram feitas por funcionários da MULTILASER.
Esta confissão coloca a MULTILASER na condição de sujeito passivo nas importações, não podendo
sua identidade ser ocultada perante a Aduana.
O controle documental e operacional também era exercido integralmente pela
MULTILASER. Funcionários desta empresa emitiam ou solicitavam a emissão de Notas Fiscais da
PROINOX, incluindo notas de venda, de remessa para armazém e de estorno. Ainda foram
identificadas instruções expressas de preenchimento para que documentos instrutivos da
importação fossem confeccionados em nome da PROINOX, deliberadamente omitindo qualquer
referência à MULTILASER (e-fls. 112 e 115). A existência de operações conduzidas por funcionários
da MULTILASER junto à transportadora internacional, mesmo antes da entrada das cargas no
território aduaneiro brasileiro, demonstra o domínio desta empresa sobre toda a cadeia logística e
comercial.
Fl. 16698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
67
Após a negociação com exportadores, era a MULTILASER quem tratava dos trâmites
e tomava decisões relacionadas ao transporte internacional das mercadorias que constariam de
Declarações de Importação registradas em nome da PROINOX. Correspondências trocadas com
transportadoras internacionais demonstram que a MULTILASER recebia informações sobre
embarques, decidia sobre aceitação de valores de frete, era destinatária de cópias de
Conhecimentos de Carga emitidos em nome da PROINOX, e solicitava acréscimos e alterações em
documentos de transporte, prerrogativa acessível apenas a quem efetivamente negociou com o
exportador (e-fls. 134-136).
Há documentos comprovando que a MULTILASER realizava cotação de custos de
transporte internacional antes mesmo das mercadorias serem adquiridas, para definir precificação
e margem de lucro na revenda no mercado interno. Este comportamento é absolutamente
incompatível com a tese de que a PROINOX seria a importadora: a MULTILASER, antes de
supostamente adquirir as mercadorias da PROINOX, já negociava com exportador e transportador
internacional para definir o preço de revenda, quando, a rigor, ainda nem teria adquirido a
mercadoria daquela que se apresentava como importadora.
A atuação da MULTILASER estendia-se inclusive ao despacho aduaneiro. Mensagens
eletrônicas revelam que era a MULTILASER quem atuava junto ao despachante aduaneiro,
prestando assistência necessária para o desembaraço, sendo informada de pendências no
Siscomex e realizando acompanhamento da parametrização de canais de conferência aduaneira
(e-fls. 172-173). Os contatos com o despachante eram realizados pela MULTILASER para tratar de
CARREGAMENTO DE MERCADORIAS PROINOX BRASIL (e-fl. 109). Em caso de Declaração de
Importação registrada em nome da PROINOX e parametrizada para canal amarelo, foi a
MULTILASER quem efetivamente atendeu às exigências da fiscalização aduaneira durante o
despacho (e-fl. 169), conduta que evidencia o controle total sobre operações formalmente
atribuídas a terceiro.
As comunicações eletrônicas demonstram ainda que a MULTILASER mantinha
contato direto com as transportadoras sobre cargas de navios que aportavam em Santa Catarina,
cujas Declarações de Importação eram registradas em nome da PROINOX e cujas notas fiscais de
venda também eram emitidas pela PROINOX tendo como destinatária a empresa MULTILASER (e-
fls. 125-126). Questionada sobre a armazenagem das mercadorias importadas, a PROINOX
apresentou resposta genérica e evasiva, afirmando que a armazenagem e distribuição eram
realizadas pela empresa TAC Armazéns Gerais e que as mercadorias ficam disponíveis, aguardando
a prospecção de futuros compradores.
Contudo, a auditoria fiscal revelou realidade completamente diversa. No período
compreendido entre 01/04/2019 e 30/04/2021, o percentual de 91,2% das cargas importadas pela
PROINOX, as mercadorias eram enviadas, após os trâmites aduaneiros e emissão da nota fiscal de
entrada na PROINOX, diretamente dos recintos alfandegados de zona primária para o armazém da
empresa MULTILASER, localizado em Minas Gerais, sem qualquer armazenagem intermediária ou
prospecção de compradores.
Fl. 16699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
68
Esta constatação foi confirmada mediante auditoria nos Conhecimentos de
Transporte Eletrônicos (e-CT) relativos ao período de 01/01/2020 a 30/04/2021, nos quais a
PROINOX constava como remetente. Aproximadamente 90% desses documentos indicavam como
endereço de destino o estabelecimento da MULTILASER. Estes dados objetivos revelam que a
alegada atividade de importação por conta própria para revenda a diversos clientes era
absolutamente fictícia. A PROINOX não mantinha estoque, não prospectava clientes e não exercia
atividade comercial autônoma, limitando-se a intermediar formalmente a entrada de mercadorias
que tinham destinatário único e predeterminado, a MULTILASER.
Mesmo nos raros casos em que as cargas eram enviadas para armazém geral da
TAC Armazéns Gerais, as comunicações revelam que as negociações relativas à armazenagem
foram conduzidas integralmente pela MULTILASER, não pela PROINOX. Registre-se ainda o fato de
que a própria TAC Armazéns Gerais se referia à PROINOX como filial da MULTILASER em suas
comunicações (e-fls. 102-103), evidenciando que o mercado reconhecia a real natureza da relação
entre as empresas. Há comunicações entre MULTILASER e TAC Armazéns Gerais tratando da
utilização de sistema de armazenamento para cargas formalmente importadas pela PROINOX com
posterior remessa para MULTILASER, incluindo cotação, contratação e pagamento de frete pela
MULTILASER (e-fls. 105 e 131). Mesmo nas hipóteses de envio direto de produtos para clientes
finais, era a MULTILASER quem contratava e pagava o frete, não a PROINOX.
Este padrão comprova que a MULTILASER controlava integralmente a logística de
distribuição das mercadorias, desde a saída dos recintos alfandegados até a entrega final,
confirmando sua posição de real importadora e proprietária dos bens. A falta de recursos
humanos próprios e a estrutura operacional ínfima da PROINOX contrastam de forma gritante
com o volume significativo das operações realizadas e com a centralidade que ela deveria ter
como braço importador do grupo empresarial. Tais elementos indicam, de forma objetiva e
incontestável, a ausência de capacidade operacional própria para atuar como real importadora,
confirmando sua instrumentalização pela controladora.
A alegação das Recorrentes de que 85% das importações foram pagas com recursos
de vendas da PROINOX não comprova, por si só, sua autonomia nem sua capacidade de assumir o
risco de mercado. Ao contrário, a análise integrada do fluxo financeiro e da estrutura societária
revela a instrumentalização econômica da PROINOX, configurando arquitetura negocial destinada
a simular capacidade importadora inexistente e a acobertar a MULTILASER como real
interveniente nas operações.
Os recursos de vendas da PROINOX provinham de transações quase que exclusivas
com a MULTILASER, que respondia por 97,6% do faturamento total. Essa dependência extrema
não constitui mera preferência comercial, mas evidência de ciclo financeiro controlado pela
MULTILASER, no qual a PROINOX operava como veículo societário desprovido de acesso
autônomo ao mercado. Na prática, a MULTILASER fornecia os recursos, mediante pagamento
pelas compras, que permitiam à PROINOX financiar novas importações, criando fluxo circular e
artificialmente autossustentado. Esse arranjo viabilizava a aparência de importadora com recursos
Fl. 16700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
69
próprios, requisito necessário à simulação de autonomia perante terceiros e autoridades
aduaneiras, mas que não resistia ao exame da substância econômica das operações.
O próprio instrumento de aquisição acionária previa expressamente que a PROINOX
deveria permanecer neutra de qualquer efeito econômico decorrente das operações de
importação (item 2.5.1, anexo 01 – e-fls. 4.012).

Tal cláusula é reveladora, uma vez que empresas genuinamente autônomas
assumem riscos e auferem lucros ou prejuízos conforme o resultado de suas atividades comerciais.
A busca pelo lucro e a assunção do risco são elementos definidores da atividade empresarial
autônoma, constituindo o núcleo essencial do conceito de empresa. A estipulação contratual de
neutralidade configura confissão de que a PROINOX não assumia risco empresarial próprio, não
buscava lucro autônomo e não possuía finalidade econômica independente. Seu papel era
meramente instrumental, servindo de conduto formal para operações cujo risco econômico real,
os benefícios comerciais e o interesse negocial permaneciam integralmente com o Grupo
MULTILASER. A estrutura foi deliberadamente concebida para segregar a forma jurídica,
importação aparentemente realizada pela PROINOX, da substância econômica, controle absoluto,
risco integral e benefício exclusivo da MULTILASER. Esta segregação intencional entre forma e
substância caracteriza, por excelência, a simulação jurídica vedada pelo ordenamento,
configurando a interposição fraudulenta destinada à ocultação do real importador perante as
autoridades aduaneiras.
O Grupo MULTILASER detinha 99,99% das quotas da PROINOX, absorvendo
praticamente a integralidade dos resultados econômicos, positivos ou negativos, da operação.
Logo, o risco inerente ao negócio de importação, incluindo variações cambiais, oscilações de
demanda, inadimplência, perecimento ou desvalorização de mercadorias, recaía de fato e de
direito sobre a MULTILASER, não sobre a PROINOX enquanto entidade autônoma. A eventual
utilização de recursos de vendas para financiar importações não altera essa realidade estrutural.
Quem efetivamente suportava as consequências econômicas adversas era o controlador, não a
sociedade controlada. A PROINOX funcionava como mera extensão patrimonial da MULTILASER,
desprovida de patrimônio próprio substancial, de gestão independente, de capacidade de decisão
autônoma sobre as operações e de interesse econômico próprio nas transações realizadas.
As constatações do Fisco demonstram que a aquisição da PROINOX pela
MULTILASER não visou a continuidade ou expansão da PROINOX, mas sim o seu completo
esvaziamento operacional e sua instrumentalização. O fato de a PROINOX não possuir ativos fixos
Fl. 16701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
70
relevantes, estoques ao fim de 2019, carteira de clientes, passando a atender a MULTILASER com
exclusividade, e empregados em folha demonstra que o objeto da aquisição não foi um negócio
em funcionamento, mas sim um CNPJ com características muito específicas, notadamente
benefícios fiscais estaduais, decisão judicial favorável sobre IPI e habilitação aduaneira Radar (e-
fls. 66 e 67). A determinação contratual de que a PROINOX deveria ficar neutra de qualquer efeito
econômico das operações em andamento na época da cessão de quotas constitui prova material
de que a PROINOX foi despojada de sua função empresarial para atuar apenas como veículo
jurídico cujos riscos e resultados pertenciam integralmente à MULTILASER.
A documentação carreada aos autos, incluindo e-mails, ordens de compra e
comunicações internas (e-fls. 134 a 240), detalhada pela fiscalização, comprova que a MULTILASER
controlava o processo de importação em todos os seus estágios, confirmando ser a real
adquirente e única interessada. Funcionários da MULTILASER do setor de compras e de logística
negociavam diretamente com a transportadora internacional BLU Logística (Anexo 06/ e-fls.
10.423 a 13.784) e com a empresa TAC Armazenagem quanto à desova e ao controle de estoque
das cargas, mesmo aquelas formalmente importadas pela PROINOX (Anexo 05/ e-fls. 10.184 a
10.422).
Da análise das comunicações eletrônicas constantes do anexo 06 ao processo,
vislumbraram-se mais de cem operações de importação conduzidas integralmente por
funcionários da MULTILASER, que atuavam antes mesmo de as cargas embarcarem nos navios.
Diversos analistas de importação da MULTILASER realizavam a condução operacional junto à
transportadora internacional, havendo até mesmo participação de exportadores estrangeiros em
algumas das correspondências. Depois de nacionalizadas, as mercadorias eram remetidas ao real
comprador, a empresa MULTILASER. Estas provas revelam a interposição fraudulenta da PROINOX
e a ocultação da MULTILASER como real importadora. As comunicações deixam claro que são os
funcionários da MULTILASER, por meio de seu know-how e dos sistemas da empresa, os
responsáveis pela operacionalização e definição da operação por parte da PROINOX junto à TAC
transportes, evidenciando a ocultação da MULTILASER como real importadora e responsável pelas
operações.
A comprovação de que funcionários da MULTILASER eram responsáveis pela
emissão e estorno de Notas Fiscais da PROINOX constitui prova da falta de autonomia da
importadora ostensiva PROINOX e do controle total da real adquirente MULTILASER (e-fls. 114). O
esquema operacional, no qual a PROINOX vendia exclusivamente para a MULTILASER, revela a
simulação que acoberta a verdadeira operação, qual seja, a importação por conta da MULTILASER
desde o início. A PROINOX não era vendedora genuína, mas etapa obrigatória formalmente
interposta para viabilizar a apropriação de benefícios fiscais pela MULTILASER (e-fls. 9, 33).
A análise da Demonstração do Resultado do Exercício de 2020 da PROINOX revelou
elemento probatório da simulação. As mercadorias eram sistematicamente vendidas abaixo do
custo de aquisição (e-fls. 102). Esta constatação, por si só, já seria suficiente para caracterizar a
ausência de finalidade econômica própria e a completa instrumentalização da PROINOX aos
Fl. 16702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
71
interesses da MULTILASER. A mudança mais relevante emerge da comparação entre as linhas de
Receita Líquida de Vendas e Custo dos Produtos Vendidos. Para o caso da PROINOX, empresa que
só adquire insumos no mercado internacional, o Custo dos Produtos Vendidos representa os
custos incorridos pela empresa para importar produtos e nacionalizá-los, sendo a Receita Líquida
de Vendas o valor pelo qual os teria revendido no mercado doméstico.
É da essência da atividade empresarial comercial a busca de lucro mediante a
diferença positiva entre o preço de venda e o custo de aquisição das mercadorias. Uma empresa
que vende abaixo do custo de aquisição sequer recupera o valor despendido para adquirir as
mercadorias, quanto mais cobre suas despesas operacionais ou gera lucro. A manutenção
sistemática dessa prática ao longo de todo um exercício social é logicamente incompatível com
empresa comercial autônoma, que necessariamente buscaria rentabilidade nas operações,
sustentabilidade financeira, remuneração do capital investido e capacidade de honrar obrigações
e reinvestir no negócio.
A venda sistemática abaixo do custo comprova na prática o que estava estipulado
contratualmente: a PROINOX deveria permanecer neutra de qualquer efeito econômico. A
cláusula contratual, que já constituía confissão expressa da simulação, encontra sua
materialização contábil na demonstração de que a PROINOX efetivamente não gerava resultado
econômico próprio, operando como mero conduto de passagem de mercadorias entre
fornecedores estrangeiros e a MULTILASER.
Sociedades comerciais são constituídas com finalidade lucrativa, conforme
expressamente previsto no art. 981 do Código Civil.
Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se
obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade
econômica e a partilha, entre si, dos resultados.
Uma empresa que vende sistematicamente abaixo do custo não gera resultados
positivos para partilhar entre os sócios, consome capital ao invés de remunerá-lo, caminha
inevitavelmente para a insolvência e viola a própria razão de ser da sociedade comercial. A
manutenção de tal estrutura somente é explicável quando a empresa não é genuinamente
autônoma, mas instrumento de terceiro, no caso a MULTILASER, que assume os prejuízos
formalmente atribuídos à PROINOX, compensa tais prejuízos mediante as vantagens obtidas na
operação global e utiliza a PROINOX como mero veículo formal fraudulentamente interposto para
viabilizar planejamento tributário agressivo e ocultar o real importador perante as autoridades
aduaneiras.
As Recorrentes apresentaram diversos argumentos visando descaracterizar a
interposição fraudulenta e sustentar a licitude da estrutura societária adotada.
As Recorrentes alegam que a estrutura societária foi integralmente divulgada no
prospecto da oferta pública inicial de ações, IPO, da MULTILASER, circunstância que, segundo
argumentam, afastaria qualquer alegação de ocultação ou fraude. Sustentam que a publicidade da
Fl. 16703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
72
estrutura no mercado de capitais seria incompatível com a configuração de interposição
fraudulenta destinada à ocultação do real importador.
Este argumento não merece acolhida. A publicidade de uma estrutura societária
perante investidores e o mercado de capitais não se confunde com a veracidade das declarações
prestadas às autoridades aduaneiras em cada operação de importação. O que caracteriza a
interposição fraudulenta não é o sigilo sobre a existência de vínculos societários entre importador
declarado e o real adquirente, mas a declaração de informações inverídicas sobre quem
efetivamente está importando as mercadorias.
Nas declarações de importação, a PROINOX apresentou-se como importadora
autônoma, adquirente das mercadorias para sua própria conta e risco. Esta declaração era falsa,
conforme amplamente demonstrado nos autos. O fato de investidores conhecerem a estrutura
societária do grupo não afasta a falsidade das declarações aduaneiras nem legitima a interposição
fraudulenta e a ocultação do real importador perante as autoridades fiscais. Ademais, os
investidores do mercado de capitais não têm acesso às declarações de importação nem aos
detalhes operacionais de cada transação aduaneira. A informação prestada no IPO referia-se
genericamente à estrutura societária, mas não esclarecia que a PROINOX seria utilizada como
mera interposta para acobertar a MULTILASER como real importadora. Não há, nos prospectos de
IPO, declaração expressa de que a PROINOX não possuía substrato operacional, não assumia
riscos, não tinha empregados, operava em endereço cedido pela controladora e vendia
sistematicamente abaixo do custo.
Portanto, o argumento da publicidade da estrutura no IPO não apenas é irrelevante
para afastar a caracterização da interposição fraudulenta, como também revela incompreensão
sobre a natureza da infração apurada, que reside na declaração de informações inverídicas às
autoridades aduaneiras, não na existência de vínculos societários sigilosos.
Outro argumento recorrente na defesa é a alegação de que a estrutura constituiria
planejamento tributário lícito, pois a legislação não vedaria a criação de empresas subsidiárias
para importação nem a concentração de importações em determinados estabelecimentos visando
ao aproveitamento de benefícios fiscais. É certo que a legislação tributária brasileira reconhece a
liberdade de organização empresarial e admite que os contribuintes estruturem seus negócios da
forma que melhor atenda a seus interesses, inclusive minimizando legitimamente a carga
tributária. O planejamento tributário é direito dos contribuintes e constitui prática amplamente
aceita.
Todavia, a doutrina e a jurisprudência, tanto administrativa quanto judicial, há
muito tempo reconhecem limites ao planejamento tributário. Tais limites derivam dos princípios
da capacidade contributiva, da isonomia, da vedação ao abuso de forma jurídica e da vedação à
simulação. O Código Tributário Nacional, em seu artigo 116, parágrafo único, autoriza
expressamente a autoridade administrativa a desconsiderar negócios jurídicos praticados com a
Fl. 16704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
73
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos
constitutivos da obrigação tributária.
No caso concreto, a estrutura adotada não constitui mero planejamento tributário,
mas simulação fraudulenta caracterizada por múltiplos elementos: ausência total de substrato
operacional da PROINOX, controle integral das operações pela MULTILASER, ausência de assunção
de risco pela PROINOX confessada contratualmente na cláusula de neutralidade econômica, venda
sistemática abaixo do custo, dependência financeira absoluta e finalidade exclusivamente espúria
da estrutura destinada a viabilizar a interposição fraudulenta e a ocultação do real importador
perante as autoridades aduaneiras.
A linha divisória entre planejamento tributário legítimo e simulação fraudulenta
reside justamente na substância econômica das operações. Planejamento lícito pressupõe
reorganização empresarial que, embora motivada por razões tributárias, possui substância
econômica própria e não se destina exclusivamente a ocultar a real capacidade contributiva ou a
acobertar o real interveniente perante o Fisco. Já a simulação caracteriza-se pela ausência de
substância econômica, pela criação de formas jurídicas vazias destinadas exclusivamente a fins
ilícitos.
No presente caso, todos os elementos probatórios convergem no sentido de que a
PROINOX era forma jurídica vazia, desprovida de qualquer substância econômica, mantida
exclusivamente para fins de simulação. Não se trata, portanto, de planejamento tributário
legítimo, mas de fraude fiscal mediante abuso de forma jurídica e simulação.
As Recorrentes argumentam que não houve prejuízo ao Erário federal, pois os
tributos devidos na importação teriam sido integralmente recolhidos. Sustentam que a aplicação
da pena de perdimento seria desproporcional diante da ausência de dano fiscal concreto.
Este argumento revela incompreensão sobre a natureza da infração tipificada no
artigo 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/76. O dano ao Erário presente na infração é decorrente
da presunção legal jure et de jure, estabelecida no caput do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/1976.
No caso dos autos é a própria lei que declara “Consideram-se dano ao Erário ...”.
Sendo assim, para que fique caracterizado o ilícito, basta que o fato se enquadre em alguma das
hipóteses previstas em lei para que se tenha caracterizado do dano ao Erário. Embora a lei não
exija a demonstração e quantificação do resultado danoso isso não significa que o dano inexista,
sendo inferência lógica que se o estatuto legal declara a existência de dano ao Erário e impõe uma
sanção para as condutas neles prevista é porque que sua prática causa um efetivo prejuízo ao
Estado.
Em relação a essa matéria, aplica-se a Súmula CARF no 160, vinculante em relação à
administração tributária federal, por força da Portaria ME no 410, de 16/12/2020 (DOU de
18/12/2020):
Fl. 16705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
74
A aplicação da multa substitutiva do perdimento a que se refere o § 3o do art. 23 do
Decreto-lei no 1.455, de 1976 independe da comprovação de prejuízo ao recolhimento de tributos
ou contribuições. Acórdãos Precedentes: 9303-007.454, 3302-006.328, 9303-006.509, 3201-
003.645, 3402-005.132, 9303-006.343, 3401-004.381 e 3402-004.684.
O argumento das recorrentes de que não houve prejuízo aos controles aduaneiros,
pois ambas as empresas possuem RADAR ilimitado e os pagamentos foram feitos pela PROINOX, é
insustentável. A infração aduaneira não reside na falta de habilitação ou de pagamento, mas sim
na ocultação do sujeito passivo, do real comprador ou responsável pela operação, mediante
fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros, conforme tipificado no
artigo 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/76. Ao registrar a Declaração de Importação em
20/04/2021 na condição de Importação por Conta Própria da PROINOX, quando na verdade se
tratava de importação cujo real adquirente e controlador de todas as etapas era a MULTILASER,
houve a ocultação de informação essencial sobre o verdadeiro responsável pela operação,
frustrando o controle aduaneiro. Se a operação fosse transparente, a MULTILASER deveria ter sido
adequadamente identificada como a real importadora e controladora das operações, permitindo à
fiscalização aduaneira exercer adequadamente os controles sobre origem dos recursos, destinação
das mercadorias, valoração aduaneira, aplicação de medidas de defesa comercial, verificação de
regras de origem e demais aspectos que dependem da identificação correta do real responsável
pelas operações de comércio exterior.
As Recorrentes alegam que a PROINOX financiou mais de 85% de suas importações
com recursos próprios oriundos de vendas subsequentes, o que, em sua visão, comprova a
autonomia e a assunção do risco pela PROINOX e não pela MULTILASER. Contudo, essa alegação,
embora factualmente correta, não é suficiente para descaracterizar a interposição fraudulenta. A
comprovação de que 85% das importações foram pagas com recursos de vendas da PROINOX não
comprova que os recursos eram gerados em um mercado autônomo. Ao contrário, os autos
demonstram que a PROINOX vendia seus produtos quase que exclusivamente para a MULTILASER,
97,6% do faturamento. Desse modo, o autofinanciamento via vendas era, na verdade, um circuito
financeiro fechado e controlado pelo Grupo: a MULTILASER injetava os recursos na PROINOX via
aquisição, compra e venda interna, e a PROINOX usava esses recursos para pagar as importações
subsequentes.
A essência da infração reside no controle operacional, na ocultação do real
comprador mediante simulação e na destinação final do bem. A própria defesa admite que a
PROINOX deveria ser neutra de qualquer efeito econômico, o que esvazia qualquer alegação de
que a PROINOX assumiu o risco real do mercado ou do câmbio. O controle total da MULTILASER
sobre a logística, a emissão de notas fiscais e a destinação final dos produtos define quem é o real
interessado. Quem controla integralmente a operação e utiliza interposta pessoa para ocultar o
real comprador pratica a infração prevista no artigo 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/76,
configurando interposição fraudulenta.
Fl. 16706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
75
O modus operandi comprovado evidencia a instrumentalização financeira e
operacional da PROINOX pela MULTILASER. O fluxo de caixa gerado pelas vendas quase exclusivas
à MULTILASER permitiu à PROINOX figurar formalmente como importadora por conta própria.
Essa manobra societária, que insere o pagamento via vendas como etapa do circuito fechado de
caixa do grupo, teve o efeito de viabilizar o acesso indireto da MULTILASER aos benefícios fiscais
vinculados ao CNPJ e à localização da PROINOX. O financiamento via vendas, portanto, integra a
estrutura simulada do grupo econômico, não sendo capaz de conferir autonomia à PROINOX nem
de afastar a configuração da interposição fraudulenta destinada à ocultação do real importador.
As Recorrentes apresentaram, em petição superveniente, argumentos que, em seu
entendimento, corroboram a inexistência de infração: a manutenção do canal verde nas DI
subsequentes à autuação, a ausência de autuação em dez operações com venda a terceiros, o
recolhimento do IPI após a decisão do STF e o arquivamento do Inquérito Policial por ausência de
justa causa.
O fato de mais de 800 Declarações de Importação subsequentes terem sido
parametrizadas para canais mais céleres não afasta a interposição fraudulenta comprovada na DI
registrada em 20/04/2021 e nas demais do período fiscalizado. O controle aduaneiro é regido pela
seletividade. A seleção para o Canal Cinza é critério de risco. A mudança de perfil de risco após a
autuação pode indicar correção de rota na conduta do contribuinte, mas não torna lícita a conduta
pretérita. O cerne da autuação é a simulação e o esvaziamento da PROINOX para ocultar a
MULTILASER como real importadora mediante interposição fraudulenta. A autuação concentra-se
nas operações onde a exclusividade de venda para a MULTILASER era a regra, 97,6% do
faturamento, o que constitui fortíssimo indício de interposição fraudulenta e ocultação do real
comprador. A não autuação de 10 DI onde houve vendas a terceiros apenas reforça a tese fiscal: a
infração reside no modus operandi da PROINOX como mero veículo interposto para ocultar a
MULTILASER como real importadora.
O pagamento do IPI em 2023, motivado por decisão do STF e posterior cobrança da
RFB, não possui efeito retroativo para legitimar operações realizadas mediante interposição
fraudulenta entre 2019 e 2021. A infração prevista no artigo 23, inciso V, do Decreto-Lei no
1.455/76 tutela também a higidez dos controles aduaneiros, e não apenas a arrecadação
tributária. O bem jurídico protegido alcança a transparência sobre quem efetivamente importa,
permitindo à fiscalização exercer controle adequado sobre origem, destinação e finalidade das
mercadorias importadas. Logo, ainda que não houvesse prejuízo fiscal direto, a ocultação do real
importador mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros,
configura infração autônoma.
É princípio no ordenamento jurídico brasileiro a independência entre as esferas
administrativa e penal. O arquivamento de inquérito policial por insuficiência de elementos para
eventual oferecimento de denúncia criminal não vincula a autoridade administrativa e não produz
efeitos sobre a apuração de infrações aduaneiras ou tributárias. No caso dos autos, o conjunto
probatório produzido na esfera administrativa, abrangendo análise da estrutura societária,
Fl. 16707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
76
cláusula contratual de neutralidade econômica, fluxo financeiro circular controlado, ausência de
estrutura operacional própria, controle integral das operações pela controladora, vendas
sistemáticas abaixo do custo e dependência financeira absoluta, demonstra, com a segurança
exigida para o lançamento tributário e aplicação de sanção administrativa, a interposição
fraudulenta mediante simulação, configurando a ocultação do real importador nos termos do
artigo 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/76.
DA INAPLICABILIDADE DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 158/2021 AO CASO
CONCRETO
Com o devido respeito ao entendimento divergente, a invocação da Solução de
Consulta COSIT no 158/2021 para legitimar a operação, sob o argumento de que a MULTILASER
atuaria como encomendante do encomendante predeterminado, não encontra respaldo no
contexto probatório dos autos. Embora o entendimento da ilustre Conselheira Relatora Vencida
seja tecnicamente correto ao reconhecer a licitude da figura do encomendante do encomendante
em tese, a aplicação da norma aos fatos do presente processo revela incompatibilidade manifesta.
A Solução de Consulta COSIT no 158/2021 reconhece a possibilidade teórica da
figura do encomendante do encomendante pré-determinado, mas estabelece requisitos rigorosos
e cumulativos para sua legitimidade. Conforme seus itens 2.5 e 2.6, mesmo com a existência de
encomendante do encomendante predeterminado, os sujeitos passivos das obrigações tributárias
continuam sendo tão somente o importador por encomenda e o comprador da mercadoria junto a
ele, ou seja, o encomendante predeterminado. Isso porque o encomendante do encomendante
predeterminado encontra-se distante o suficiente da operação de importação a ponto de o
legislador não o trazer para a relação tributária.
2.5. Observe-se que, mesmo com a existência de um 'encomendante do
encomendante predeterminado', os sujeitos passivos das obrigações tributárias
continuam sendo tão somente o importador por encomenda e o comprador da
mercadoria junto a ele, ou seja, o encomendante predeterminado. Isso porque o
'encomendante do encomendante predeterminado' encontra-se distante o
suficiente da operação de importação a ponto de o legislador não o trazer para a
relação tributária
(...)"
2.6. É importante destacar, para que não haja uma má interpretação da matéria,
que as conclusões expressas nos parágrafos precedentes em relação às
importações por encomenda partem das premissas de que todas as partes
envolvidas sejam independentes umas das outras e que as relações estabelecidas
entre elas representem efetivas operações de compra e venda de mercadorias."
(grifamos)
Mais relevante ainda, o item 2.6 estabelece expressamente que as conclusões em
relação às importações por encomenda partem das premissas de que todas as partes envolvidas
sejam independentes umas das outras e que as relações estabelecidas entre elas representem
Fl. 16708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
77
efetivas operações de compra e venda de mercadorias. Depreende-se claramente que a
legitimidade da operação com encomendante do encomendante exige independência entre todas
as partes envolvidas na cadeia operacional, distanciamento suficiente do encomendante final em
relação à operação de importação, e transações comerciais efetivas de compra e venda entre cada
elo da cadeia.
O conjunto probatório dos autos demonstra que nenhum dos requisitos acima foi
satisfeito pela operação engendrada pelas Recorrentes. A MULTILASER exercia controle societário
de 99,99% sobre a PROINOX, não havendo qualquer independência entre as partes. A PROINOX foi
constituída justamente para servir como veículo da MULTILASER nas operações de importação,
carecendo de estrutura operacional autônoma, corpo técnico próprio para decisões empresariais e
relacionamento comercial diversificado, considerando que 97,6% do faturamento destinava-se à
MULTILASER. Essa configuração viola frontalmente a premissa de independência exigida pela
Solução de Consulta COSIT no 158/2021.
Ao contrário do que prevê a Solução de Consulta, segundo a qual o encomendante
do encomendante deve estar distante o suficiente da operação de importação, a MULTILASER
controlava integralmente todos os aspectos relevantes da importação: negociação com
fornecedores estrangeiros, gestão do risco cambial e comercial, controle do transporte
internacional, atuação junto ao despachante aduaneiro e destinação final das mercadorias. A
PROINOX, supostamente importadora, limitava-se a formalizar documentalmente operações já
definidas e controladas pela MULTILASER. Não há, portanto, o distanciamento exigido pela
legislação. A MULTILASER era, de fato e de direito, a real adquirente das mercadorias importadas.
A cláusula contratual que estipulava que a PROINOX deveria permanecer neutra de
qualquer efeito econômico constitui confissão expressa de que não havia, entre PROINOX e
MULTILASER, transação comercial genuína, mas mero repasse formal de mercadorias. Transações
comerciais efetivas caracterizam-se pela assunção de risco empresarial, busca de lucro e
possibilidade de prejuízo. A neutralidade econômica estipulada contratualmente esvazia
completamente a natureza comercial das operações, reduzindo-as a meros lançamentos contábeis
destinados a conferir aparência de legalidade a uma estrutura simulada. Ademais, o fluxo
financeiro circular, no qual 97,6% das receitas da PROINOX provinham da própria MULTILASER,
evidencia a inexistência de genuínas operações de mercado, configurando ciclo financeiro
controlado destinado exclusivamente a viabilizar a aparência de importação por encomenda.
A própria Solução de Consulta COSIT no 158/2021, ao estabelecer os requisitos de
legitimidade, reconhece expressamente, em seu item 2.4, que a existência da figura do
encomendante do encomendante pré-determinado não descaracteriza nem modifica a operação
de importação por encomenda, e por isso não precisa ser informada à RFB, desde que preenchidos
os requisitos de independência e efetividade das transações.
Entretanto, a mesma Solução de Consulta ressalva, na conclusão, item 3, que a
ocorrência de relações comerciais autênticas com terceiros, nos casos de importação por
Fl. 16709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
78
encomenda, por si só, não caracteriza ocultação do real comprador mediante fraude, simulação
ou interposição fraudulenta, de que trata o inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, ou
acobertamento de reais intervenientes ou beneficiários, de que trata o art. 33 da Lei no
11.488/2007, desde que as relações estabelecidas entre todas as partes sejam legítimas, com
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos utilizados, observado o
disposto no parágrafo 2o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976.
No caso dos autos, demonstrou-se que as relações entre PROINOX e MULTILASER
eram artificialmente construídas para simular autonomia inexistente, a origem e disponibilidade
dos recursos revelam ciclo controlado e não operações de mercado genuínas, e a transferência de
recursos ocorria mediante fluxo circular pré-determinado, esvaziado de conteúdo econômico
próprio. Logo, a operação não se enquadra na hipótese de legitimidade prevista pela Solução de
Consulta COSIT no 158/2021, mas sim na ressalva expressa relativa à ocultação do real comprador
mediante fraude, simulação ou interposição fraudulenta de terceiros, atraindo a aplicação do
artigo 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/76, que tipifica a conduta de ocultação do sujeito
passivo, do real comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
TIPICIDADE DA CONDUTA
O conjunto probatório analisado demonstra que a PROINOX foi instrumentalizada
pela MULTILASER mediante simulação e esvaziamento de substrato empresarial, com a finalidade
de ocultar a MULTILASER como real adquirente e beneficiária das importações realizadas. A
PROINOX prestou-se a figurar como importadora formal para acobertar operações de comércio
exterior que eram, na realidade, integralmente realizadas e controladas pela MULTILASER.
A conduta está perfeitamente subsumida ao tipo infracional previsto no artigo 23,
inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/76, que qualifica como infração punível com pena de perdimento
a ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
Art. 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
[...]
V - a ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros.

A configuração da interposição fraudulenta pressupõe a demonstração de que a
empresa declarante não atuou como real importadora em nome próprio, mas foi
fraudulentamente interposta para ocultar o verdadeiro comprador das mercadorias. No caso
concreto, todos os elementos do tipo infracional foram demonstrados ao longo da instrução
processual. A PROINOX disponibilizou seu CNPJ, habilitação RADAR, estabelecimentos e toda sua
Fl. 16710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
79
documentação formal para que a MULTILASER realizasse importações sem figurar como
importadora declarada. As Declarações de Importação, Notas Fiscais, contratos de transporte e
demais documentos aduaneiros foram emitidos em nome da PROINOX, quando a real adquirente
era a MULTILASER.
A MULTILASER orientava expressamente os exportadores estrangeiros para que
constasse o nome da PROINOX nos documentos comerciais e de transporte, especialmente
Conhecimento de Carga, fatura comercial e packing list, criando aparência documental de que a
operação de compra e venda teria sido realizada entre PROINOX e o exportador estrangeiro (e-fls.
163-164; 190-193). Simultaneamente, a MULTILASER instruía que os documentos originais fossem
remetidos diretamente a ela, não à PROINOX. A MULTILASER chegou a enviar modelos prontos de
fatura e romaneio de carga para serem adotados pelos exportadores, documentos estes que
coincidem com aqueles que instruíram diversas Declarações de Importação registradas em nome
da PROINOX. Elemento especialmente revelador consta dos packing lists e faturas comerciais
emitidos em nome da PROINOX: todos continham campo denominado MULTILASER code, código
da Multilaser, demonstrando que os produtos nacionalizados formalmente pela PROINOX tinham
destinatário predeterminado já no momento da negociação com o exportador estrangeiro.
A MULTILASER, real importadora e adquirente das mercadorias, foi
sistematicamente ocultada mediante a declaração formal da PROINOX como importadora em
todas as operações fiscalizadas. As próprias defendentes confessaram que, no concernente às
negociações, não se nega que estas eram feitas por funcionários da MULTILASER, colocando a
MULTILASER inexoravelmente na condição de real compradora nas importações. A MULTILASER
mantinha todas as negociações com exportadores estrangeiros, controlava o transporte
internacional, recebia informações sobre embarques, decidia sobre fretes e solicitava alterações
em documentos (e-fls. 134-136). Realizava cotação de custos para definir precificação e margem
de lucro antes mesmo de supostamente adquirir as mercadorias da PROINOX, e atuava junto ao
despachante aduaneiro, sendo informada de pendências no Siscomex e acompanhando
parametrização de canais (e-fls. 172-173). Em Declaração de Importação registrada em nome da
PROINOX parametrizada para canal amarelo, foi a MULTILASER quem atendeu às exigências da
fiscalização (e-fl. 169).
A auditoria fiscal revelou, no período 01/04/2019 a 30/04/2021, que 91,2% das
cargas importadas pela PROINOX foram enviadas diretamente dos recintos alfandegados para o
armazém da MULTILASER em Minas Gerais, sem armazenagem intermediária ou prospecção de
compradores. Auditoria nos Conhecimentos de Transporte Eletrônicos, relativos ao período de
primeiro de janeiro de dois mil e vinte a trinta de abril de dois mil e vinte e um, confirmou que
aproximadamente 90% dos documentos tinham como destinatário o estabelecimento da
MULTILASER. Estes percentuais demonstram, de forma objetiva e matematicamente irrefutável,
que a alegada atividade de importação por conta própria para revenda a diversos clientes era
absolutamente fictícia. Nos raros casos de envio ao armazém da TAC Armazéns Gerais, as
negociações eram conduzidas pela MULTILASER, não pela PROINOX. A própria TAC Armazéns
Fl. 16711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.795 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720019/2022-84
80
Gerais referia-se à PROINOX como filial da MULTILASER (e-fls. 102-103), evidenciando que o
mercado reconhecia a real natureza da relação entre as empresas.
A estrutura empresarial da PROINOX foi artificialmente criada e mantida para
conferir aparência de legalidade a operações integralmente controladas pela MULTILASER. A
simulação foi comprovada mediante múltiplas evidências: ausência de substrato operacional, sem
empregados, estabelecimentos aparentes e confusão patrimonial (e-fls. 102); controle operacional
integral pela MULTILASER de todas as etapas, desde negociação com exportadores até gestão da
distribuição logística; ausência de assunção de risco, confessada contratualmente na cláusula de
neutralidade econômica (item 2.5.1, anexo 01, e-fls. 4.012); venda sistemática abaixo do custo e
dependência financeira absoluta, com 97,6% do faturamento em vendas para a MULTILASER; e
destinação predeterminada de 91,2% das mercadorias diretamente para a MULTILASER.
As operações de importação eram, na realidade, da MULTILASER, não da PROINOX.
A PROINOX atuou como mero veículo jurídico-formal interposto fraudulentamente entre os
fornecedores estrangeiros e a MULTILASER, sem desempenhar genuíno papel de importadora
autônoma. A interposição não tinha qualquer justificativa operacional, comercial ou empresarial
legítima, servindo exclusivamente para ocultar a real importadora das autoridades aduaneiras,
apropriar-se indevidamente de benefícios fiscais e burlar os controles aduaneiros. A MULTILASER
não se comportava como mera adquirente de mercadorias importadas por terceiro genuíno, mas
como a própria compradora que negociava, decidia e controlava todas as etapas junto aos
exportadores estrangeiros.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer dos Recursos Voluntários interpostos, e
no mérito, negar-lhes provimento, mantendo integralmente o lançamento fiscal no que diz
respeito à aplicação da multa substitutiva à penalidade de perdimento.

Assinado Digitalmente
José de Assis Ferraz Neto

Fl. 16712
DF CARF MF
Original